Tribunal: CVM
Processo: RJ-2014-02099
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-12-01
Data de publicação: 2016-12-01

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2014/2099

Acusados:
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos

José Newton Lopes de Freitas

Luciano Marcos Souza de Carvalho

Massa Falida da Oboé DTVM

Ementa:
Ausência de segregação de atividades de administração de carteiras das
demais atividades exercidas pelo conjunto de empresas do grupo Oboé
– Aquisição de direitos creditórios para o Fundo Clássico FIDC –
Irregularidades referentes à falta de constituição de provisão para
créditos de liquidação duvidosa e ausência desta informação nos
informes mensais do Fundo Clássico FIDC – Ausência dos Termos de
Adesão e da comprovação da condição de investidor qualificado –
Delegação do poder de gestão do Fundo Clássico FIDC – Ausência de
fiscalização do custodiante – Existência de cotistas “não cientes” –
Cessão irregular de cotas de fundos de investimento. Inabilitações,
absolvições e isenção de penalidade.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Preliminarmente, rejeitar as alegações suscitadas pela defesa de:
(i) ausência de individualização das possíveis condutas ilícitas imputadas ao acusado
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos; (ii) enquadramento equivocado de Joeb
Barbosa Guimarães de Vasconcelos como diretor responsável da Oboé DTVM; (iii)
cerceamento de defesa.

Ainda em fase preliminar, rejeitar o pedido da Citibank DTVM para que
sejam julgados conjuntamente, e na mesma sessão, os processos RJ2015/3791, em
curso na CVM, no qual figura como acusada, ao que ora está sendo julgado, retirando-
o de pauta nesta data.

2. No mérito:
2.1.
Com fundamento no art. 11, IV, da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, na qualidade de diretor
responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e de
fundos de investimento em direitos creditórios da Oboé DTVM, a penalidade de
inabilitação, pelo prazo de 15 anos, para o exercício de cargo de
administrador, ou de conselheiro fiscal, de companhia aberta, de entidade do
sistema de distribuição, ou de entidades que dependam do registro na CVM.

2.2.
Absolver o acusado Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos,
na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de
valores mobiliários e de fundos de investimento em direitos creditórios da Oboé DTVM
S.A. da acusação de ter delegado poder de gestão da carteira do Clássico FIDC à Oboé
Card.

2.3.
Absolver
o
acusado
Joeb
Barbosa
Guimarães
de
Vasconcelos, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de
carteiras de valores mobiliários e de fundos de investimentos em direitos creditórios
da Oboé DTVM S.A., da acusação de não ter fiscalizado o custodiante dos fundos
administrados.

2.4.
Com fundamento no art. 11, IV, da Lei no 6.385/76, aplicar ao
acusado José Newton Lopes de Freitas, na qualidade de diretor responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/03 junto à Oboé DTVM S.A. e de gestor dos
Fundos Dueto, Erudito e Regente, a penalidade de inabilitação, pelo prazo de 10
anos, para o exercício de cargo de administrador, ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição, ou de entidades
que dependam de registro na CVM.

2.5.
Absolver o acusado Luciano Marcos Souza de Carvalho, na
qualidade de interventor e de liquidante da Oboé DTVM S.A., da acusação de ter
cedido irregularmente cotas de fundos de investimento.

2.6.
Isentar de penalidade a Massa Falida da Oboé pelas
irregularidades constatadas nos autos deste processo, porquanto a imposição de
penalidade pecuniária oneraria a massa falida e, por conseguinte, os cotistas do
fundos administrados, já imensamente prejudicados pelos atos irregulares dos
administradores e gestões dos fundos da Oboé.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538/2008, e, por força do disposto no Decreto no
8.652/2016, as decisões absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a
interposição de recurso de ofício por parte da CVM.

Ausentes os acusados e os seus representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante
da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu
Antunes Fernandes, Relator, Gustavo Tavares Borba e o Presidente da CVM, Leonardo
P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausentes os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo W.
Renteria.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ 2014/2099

Acusados:
Massa Falida da Oboé DTVM S/A

Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos

José Newton Lopes de Freitas

Luciano Marcos Souza de Carvalho

Assunto:
Falta de diligência na aquisição de ativos para fundos de investimento
(infração ao art. 65-A, I, c/c o art. 119-A, da Instrução CVM no409/04);
delegação irregular do poder de gestão de carteira de fundo de
investimento (infração ao art. 36, X, da Instrução CVM no 356/01); não
divulgação dos índices de inadimplência dos ativos dos fundos de
investimento (infração ao art. 45 da Instrução CVM no 356/01); não
aplicação dos procedimentos estabelecidos na Resolução CMN no
2.682/99 para a classificação de risco dos direitos creditórios integrantes
da carteira dos fundos (infração ao art. 44, c/c os artigos 4o e 6o da
Resolução do CMN no 2.682/99, da Instrução CVM no 356/01); não
observar as disposições constantes do regulamento dos fundos (infração
ao art. 65, XIII, c/c o art. 119-A, da Instrução CVM no 409/04); falta de
segregação da atividade de administração de carteira das demais
atividades do grupo (infração ao art. 15 da Instrução CVM no 306/99);
ausência dos termos de adesão assinados pelos cotistas (infração ao art.
30, c/c o 119-A da Instrução CVM no 356/01); admissão de cotistas sem
a comprovação da condição de investidor qualificado (infração ao art.
3o, II, da Instrução CVM no 356/01); manter mais de 20% do
patrimônio líquido do Fundo Erudito aplicado em cotas de fundos em
direitos creditórios com cotistas sem a comprovação da condição de
investidor qualificado (infração ao art. 112, §5o, da Instrução CVM no
409/04); não fiscalizar os serviços prestados pelo custodiante dos
fundos (infração ao art. 65, XV, c/c o art. 119-A, da Instrução CVM no
409/04); quebra dos deveres fiduciários na distribuição de cotas de
fundos de investimento (infração ao art. 4o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 387/03); cessão irregular de cotas (infração ao art. 12
da Instrução CVM no 409/04).

Diretor:
Roberto Tadeu Antunes Fernandes

RELATÓRIO

I.
DO OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN”), em face da
Massa Falida da Oboé DTVM S/A (“Massa Falida”), na qualidade de sucessora legal da
Oboé DTVM S/A (“Oboé”), Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, na qualidade de
Diretor responsável pela atividade de administração de fundos de investimento em
direitos creditórios da Oboé, José Newton Lopes de Freitas, na qualidade de Diretor
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/03 e gestor de fundos
multimercado da Oboé, e Luciano Marcos Souza de Carvalho, na qualidade de
interventor e liquidante da Oboé, com a finalidade de apurar as correspondentes

responsabilidades pelo descumprimento de procedimentos obrigatórios aplicáveis à
administração de Fundos.

II. DA ORIGEM

2.
Em 15.09.11, o Banco Central do Brasil (“BCB”) decretou intervenção
extrajudicial na Oboé, nomeando Luciano Marcos Souza de Carvalho como interventor
(fl. 56). Ato contínuo, a Gerência de Acompanhamento de Fundos (“GIF”) solicitou a
realização de inspeção na referida instituição financeira, uma vez que ela administrava
Fundos registrados nesta CVM (fls. 60/64).

3.
Após a realização dos pertinentes procedimentos de investigação,
a
Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) consignou no Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-2/N°11/2012 (“RI”) diversas irregularidades havidas na administração e
gestão de Fundos da Oboé (fls. 65/317), que serviram de base para o Termo de
Acusação (“TA”), cujos principais termos serão a seguir descritos.

III. DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

4.
Os Fundos objeto de análise do presente TA são os a seguir descritos:

a) DUETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
(“Fundo Dueto”), CNPJ: 11.090.133/0001-12, com administração da
Oboé e gestão de José Newton Lopes de Freitas. Em 15.09.11, data da
intervenção do BCB, o Fundo possuía um cotista e patrimônio líquido de
R$ 10.832.777,92.

b) ERUDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (“Fundo Erudito”),
CNPJ: 11.116.794/0001-70, com administração da Oboé e gestão de
José Newton Lopes de Freitas. Em 15.09.11, data da intervenção do
BCB, o Fundo possuía 342 cotistas e patrimônio líquido de R$
38.926.316,13.

c) REGENTE
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
CRÉDITO
PRIVADO
(“Fundo
Regente”),
CNPJ:
10.682.684/0001-02,
com
administração da Oboé e gestão de José Newton Lopes de Freitas. Em
15.09.11, data da intervenção do BCB, o Fundo possuía dois cotistas e
patrimônio líquido de R$ 19.700.222,30.

d) CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
(“Clássico FIDC”), CNPJ: 10.922.541/0001-20, com administração e
gestão da Oboé. Em 30.08.11, o Fundo possuía 119 cotistas e
patrimônio líquido de R$ 35.977.751,14.

e) OBOÉ
MULTICRED
-
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS (“Multicred FIDC”), CNPJ: 09.374.172/0001-08, com
administração e gestão da Oboé. Em 30.08.11, o Fundo possuía 45
cotistas e patrimônio líquido de R$ 16.596.737,99.

5.
Passa-se a seguir ao relato das falhas relacionadas à administração dos
aludidos Fundos apontadas pela Acusação.

III.A.
DA AQUISIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) PARA O FUNDO
DUETO.

6.
A Acusação verificou que o Fundo Dueto havia adquirido duas CCB de emissão
da Advisor Gestão de Ativos S/A (“Advisor”) e da Cia. Educacional Rancho Alegre
(“Rancho Alegre”), sociedades de propriedade do gestor do fundo José Newton Lopes
de Freitas1. OS referidos ativos representavam 49,99% e 32,83%, respectivamente,
do patrimônio líquido do Fundo Dueto em abril de 2010 (fls. 329/332). O Fundo
Erudito, que contava 126 cotistas nessa data e também era gerido por José Newton
Lopes de Freitas, detinha 84,61% das cotas do Dueto (fls. 333 e 334).

7.
Ao identificar tal situação, a GIF solicitou esclarecimentos2 da Oboé acerca dos
procedimentos adotados para assegurar o cumprimento do dever de diligência exigido
pelo art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n° 409/043, quando da aquisição das
referidas CCB (fls. 336/337).

8.
Em resposta, a Oboé informou (fls. 338/340) que os artigos 8° e 12 do
Regulamento do Fundo Dueto (fls. 322/328) possibilitavam a aplicação de recursos em
títulos de emissão do administrador, do gestor ou de empresa a eles ligada. Ainda de
acordo com a Oboé, a aquisição de títulos de crédito privado só “ocorre após a
aprovação da operação pelo Comitê competente, sem a participação do gestor”, e se
cumpridas as políticas de gestão de risco de crédito (fls. 358/375), de concessão de
crédito (fls. 376/378) e de decisões colegiadas e alçadas de decisão (fls. 379/381).
Afirmou ainda que a “Oboé Holding Financeira S.A. dá, como célula mater, o
necessário conforto quanto à liquidação das operações”.

9.
A GIF destaca que, conforme consulta realizada no Sistema de Informações de
Crédito do Banco Central - SCR (fls. 386/391), as sociedades emissoras das CCB não
possuíam histórico de operações de crédito registradas no Sistema Financeiro Nacional
(fls. 382/385).

10.
Dos títulos de crédito emitidos pela Advisor e pela Rancho Alegre (fls. 341-
347), constata-se que eles foram estruturados pela Oboé Crédito Financiamento e
Investimento (“Oboé CFI”), que também era responsável pela análise, proposta e
concessão do crédito (fls. 348/357). Além disso, os manuais de política de gestão de
risco de crédito (fls. 358/375), de concessão de crédito (fls. 376/378) e de decisões
colegiadas e alçadas de decisão (fls. 379/381), citados na resposta da Oboé, são
relativos à Oboé CFI, não tendo sido apresentados quaisquer documentos elaborados
pelo administrador ou pelo gestor dos Fundos.

11.
Questionado4 a respeito dos procedimentos adotados para a seleção e aquisição
de ativos para a carteira do Fundo Dueto, José Newton Lopes de Freitas informou que
o administrador e o gestor buscaram investimentos capazes de garantir a melhor
relação risco e retorno para os cotistas, apresentando tabela comparativa entre a
rentabilidade mensal do Fundo Dueto e a do Certificado Depósito Interfinanceiro
(“CDI”) e da Caderneta de Poupança. Acrescentou que o risco de crédito das empresas
investidas foi avaliado não só pelo administrador e pelo gestor, mas também pela
Oboé CFI, instituição originadora das CCB. De acordo com o gestor, o endividamento

das empresas investidas era menor do que a média nacional, e todas as CCB foram liquidadas,
com exceção de um título da Rancho Alegre que venceria em novembro de 2011.

12.
Também argumentou que o regulamento do Fundo Dueto facultava a aplicação
em ativos emitidos pelo administrador, pelo gestor, ou por empresas a eles ligadas.
Assim, a conduta do gestor foi no sentido de buscar as melhores condições para o
referido fundo, comprovada pelo seu ótimo desempenho, e que não houve qualquer
tipo de violação ao seu dever de diligência.

13.
Indagado5 em nome da Oboé, Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos afirmou
que o regulamento do Fundo Dueto permitia a aplicação de até 100% do seu
patrimônio líquido em empresas ligadas a seu gestor, e que a instituição
administradora sempre teve o cuidado de selecionar os prestadores de serviços que
possuem experiência e reputação ilibada. Acrescentou que sua aderência ao art. 65-A
da Instrução CVM n° 409/04 pode ser obsevada em documentação enviada pelo
gestor ao administrador, pelos relatórios internos do administrador, pelos relatórios
gerados pelo custodiante e pelo próprio desempenho do Fundo Dueto.

14.
Quanto à questão do comitê de crédito, Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos revelou que, de fato, o gestor leva em consideração a avaliação do
Comitê de Risco de Crédito da Oboé CFI. Os ativos aprovados pelo Comitê da Oboé
CFI e selecionados pelo gestor eram adquiridos pelo Fundo Dueto, conforme previsão
contida no seu Regulamento.

15.
Prosseguiu afirmando que a atuação do administrador consiste em atividades
distintas e envolve pessoas diferentes daquelas sob responsabilidade do gestor e do
Comitê de Crédito da Oboé CFI. Ademais, as CCB emitidas pela Advisor e pela Rancho
Alegre foram liquidadas sem que houvesse prejuízo para o Fundo Dueto.

16.
Também inquirido6 a respeito (fls. 416/419), o liquidante da Oboé relatou que
“após a decretação da intervenção na instituição não houve reconhecimento de dívida
por parte dos emissores de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) e Letras de Câmbio
(LCs)”. Ademais, as CCB e as LC integrantes da carteira do fundo Dueto estavam
sendo objeto de cobrança extrajudicial e judicial (fls. 420/444).

17.
Segundo o liquidante (fls. 420/444), 47 CCB emitidas por pessoas físicas e
jurídicas e estruturadas pela Oboé CFI integravam a carteira do Fundo Dueto na data
da intervenção, 15.09.11, o que representava 79,12% do patrimônio líquido do fundo.
Todavia, levantamento feito em maio de 2012 pelo liquidante revelou que o
patrimônio líquido do referido fundo representava apenas 26% do patrimônio
existente no dia da intervenção, “resultante da inadimplência observada em grande
parte das CCBs, cuja cobrança está sendo dificultada por falta de constituição de
garantias adequadas e de formalização incompleta dos documentos constitutivos da
operação, que impedem o necessário ajuizamento da cobrança”.

18.
Questionado também a respeito das análises técnicas que pudessem suportar a
aquisição feita pelo Fundo Dueto das CCB emitidas por sociedades integrantes do
Conglomerado Empresarial José Newton Lopes de Freitas, o liquidante afirmou que:
“não é do conhecimento desta DTVM a existência de análises técnicas que basearam a
aquisição pelo fundo Dueto FIM das CCBs elencadas, quais sejam: Companhia
Educacional Rancho Alegre (Faculdade Oboé); Companhia Securitizadora São Mateus;

Companhia de Investimentos Oboé; Power Serviços de Comunicação S.A.; e Advisor
Gestão de Recursos S.A.” (fls. 448/450).

19.
Revelou ainda que não havia, quando do pleno funcionamento da Oboé,
“comitês relacionados às atividades de administração e gestão dos Fundos” e,
portanto, não existiam atas de reuniões de comitês internos relacionados à
administração e gestão de fundos de investimento. Também afirmou que não existia
na Oboé funcionários ou diretores indicados para efetuar o gerenciamento de riscos de
mercado, liquidez e crédito, tampouco manual ou política de gestão de riscos
aplicáveis aos fundos de investimento (fls. 448/450).

20.
Oitivas realizadas por inspetores da CVM respaldam a conclusão de que o
gestor do Fundo Dueto adquiriu CCB sem a devida fundamentação técnica, porque tais
instrumentos eram utilizados para capitalização das demais sociedades detidas pelo
gestor José Newton Lopes de Freitas, conforme a seguir reproduzidas:

Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos (fls. 451/457) – Ex-Diretor de
Recursos de Terceiros da Oboé: “quanto ao fato de, na data de 31.12.10. o fundo
Dueto manter em carteira CCBs de emissão de empresas ligadas ao grupo e/ou ao próprio
controlador, tais como Companhia Educacional Rancho Alegre, Advisor Gestão de Ativos
S.A., Companhia de Investimentos Oboé, Power Serviços de Comunicação S.A. e
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros São Mateus, esclareceu que a aquisição
desses papéis, bem como a avaliação do risco de crédito de tais operações foi centrada,
exclusivamente, na pessoa de José Newton Lopes de Freitas, responsável pela gestão dos
fundos; quanto ao fato de, na data de 15.09.11, o Dueto manter em carteira Letra de
Câmbio de emissão da Companhia Educacional Rancho Alegre, empresa ligada ao grupo
e/ou ao próprio controlador, esclareceu que a aquisição desse papel, bem como a
avaliação do risco de crédito da operação foi centrada, exclusivamente, na pessoa de José
Newton Lopes de Freitas, responsável pela gestão do fundo; esclarece que, no âmbito da
Oboé DTVM, não havia comitê seja de investimentos ou de crédito; já no âmbito
da Oboé CFI, havia um comitê de crédito, do qual o depoente não participava;
para que os fundos adquirissem operações sujeitas a risco de crédito oriundas da
Oboé CFI, necessariamente tais operações tinham que ser previamente
aprovadas por aquele comitê”.

A.C.B.P., (fls. 458/466) - Gerente do Ambiente de Gestão de Ativos da Oboé: “
não era de seu conhecimento a existência de comitê de investimento no âmbito
da Oboé DTVM e tampouco de atas de reuniões que subsidiassem a compra de
ativos pelos fundos; pelo que tomou conhecimento, havia no âmbito da Oboé CFI
um comitê de crédito, que aprovava operações envolvendo a emissão de CCBs.
(...) em relação à avaliação do risco de crédito dos ativos privados adquiridos pelos fundos
administrados, não é de seu conhecimento que a diretoria de recursos de terceiros
da Oboé DTVM realizasse qualquer estudo, análise ou avaliação dessa natureza,
seja dos emissores, das operações e contratos e das garantias porventura
existentes; também não é de seu conhecimento que existisse, no âmbito da
distribuidora, qualquer tipo de comitê que tratasse desse assunto; a esse
respeito, sabe apenas que havia, no âmbito da Oboé CFI, um Comitê de Crédito
para fins de aprovação de operações. (...) não havia e-mails ou comandos formais
emitidos pelo Sr. José Newton em relação à aquisição de CCBs/CCCBs para as carteiras
dos fundos Dueto e Regente, mesmo que fossem papéis emitidos por empresas do grupo;
neste caso, ocorria o fluxo de procedimentos descrito anteriormente; ainda a esse
respeito, somente se recorda da existência de ordens de compra de ativos para os fundos
envolvendo o Sr. José Newton, no que diz respeito às Letras de Câmbio emitidas por
empresas do grupo (Rancho Alegre, Advisor, Power, Oboé Card, Cia. Securitizadora São
Mateus e Cia. Investimentos Oboé), que foram adquiridas pelo fundo Dueto no ano de 2010”.

O.L.L. (fls. 467/472) - Ex-Gerente de Captações da Oboé CFI: “(...) em relação às
CCBs emitidas por empresas vinculadas ao grupo Oboé e/ou a seu controlador José
Newton Lopes de Freitas, recorda-se que Rancho Alegre, Companhia Securitizadora São

Mateus, Clarinete, Oboé Tecnologia (Card), Advisor Gestão de Ativos, Companhia de
Investimentos Oboé e Power Serviços de Comunicação chegaram a emitir tais cédulas que
foram vendidas para carteira de fundos administrados; (...) para a realização das
operações de empréstimos para as empresas ligadas ao grupo e/ou ao seu
controlador, via de regra, o Sr. José Newton convocava o depoente, o diretor
Joeb Barbosa, da Oboé DTVM, e eventualmente o diretor Itamar Vasconcelos até
a sua sala, que ficava localizada na financeira, e estipulava um valor global a ser
emprestado, que deveria ser ‘repartido’ entre aquelas empresas ligadas; pelo que
se lembra, o próprio Sr. José Newton estipulava o prazo do empréstimo (em
média de 6 meses a 1 ano), bem como a taxa do empréstimo (pré-fixada); a
respeito dessas taxas, recorda-se que, via de regra, eram inferiores à taxa média
praticada em outros empréstimos feitos pela financeira com terceiro. (...) José
Newton também já ordenava que tais empréstimos, que seriam materializados na
forma de CCBs, deveriam ser vendidos, de imediato, para a carteira dos fundos
administrados, via de regra o Dueto e o Regente; (...) esses empréstimos feitos
para empresas do grupo não passavam pela análise do Comitê de Crédito
existente no âmbito da financeira; quando do vencimento das operações de
empréstimo com empresas do grupo, na forma de CCBs, era comum que o Sr.
José Newton ordenasse a ‘renovação’ ou a realização de novos empréstimos para
empresas do grupo, ou seja, normalmente não havia o pagamento do principal
acrescido dos juros por tais devedores; além disso, o Sr. José Newton ordenava
que as ‘novas’ operações deveriam ser vendidas para as carteiras dos fundos
administrados. (...) as CCBs emitidas por empresas do grupo Oboé e/ou ligadas a
seu controlador, José Newton Lopes de Freitas, não previam pagamentos
intermediários, mas somente no vencimento do título, diferente do que ocorria
para a maioria das CCBs emitidas pelos demais clientes; ainda a esse respeito,
recorda-se que as CCBs emitidas pelas empresas ligadas não tinham garantias
associadas. (...) relativamente às CCBs emitidas pelas empresas Construtora Mapec Ltda.
e Construtora Conpec Ltda., adquiridas pelo fundo Dueto FIM CP no exercício de 2011, e
que se apresentam vencidas e não pagas desde dezembro de 2011, tem a dizer, pelo que
sabe que: a) tais construtoras são de propriedade do Sr. Manuel Pessoa, prefeito do
município de Canindé (CE); b) o Sr. José Newton havia adquirido dois imóveis (coberturas)
de um empreendimento residencial que seria construído pelas citadas construtoras, tendo,
inclusive, recebido o documento de promessa de compra e venda; c) os contratos das
CCBs em questão foram emitidos pela gerência do depoente, tendo sido entregues nas
mãos do Sr. José Newton, que se comprometeu a colher as assinaturas dos devedores,
mas não é de seu conhecimento que tais contratos tenham sido devolvidos à Oboé CFI
para posterior arquivamento no Ambiente de Custódia; d) quando da formalização de tais
CCBs, o Sr. José Newton deu a ordem para que os títulos fossem vendidos para fundos
administrados; e) recentemente, já atuando pela Oboé CFI em liquidação extrajudicial, o
depoente procurou o Sr. Manoel Pessoa, a fim de iniciar as tratativas de cobrança das
dívidas, mas o mesmo o informou que não reconhecia tais operações.

21.
No entender da Acusação, diante do que foi exposto, “não resta dúvida que a
decisão de aquisição de CCB’s para o DUETO não estava vinculada a análises técnicas
produzidas por seu gestor ou por um comitê de investimentos, tampouco estava
explicitada em ata ou formalizada em manuais da OBOÉ DTVM. Para tomar sua
decisão de investimento, o gestor utilizava-se apenas de recomendação de comitê da
Oboé CFI, estruturadora das operações e cedente dos ativos, em evidente conflito com
os interesses dos cotistas do DUETO. O desleixo mais flagrante é que, para os títulos
emitidos por sociedades ligadas ao grupo econômico do gestor do fundo, não havia
qualquer tipo de garantia ou aval, existindo apenas o ‘necessário conforto’ da Oboé
Holding Financeira S.A., na qualidade de ‘célula mater’”.

22.
De acordo com a Acusação, “a Oboé CFI se encarregava de estruturar as
operações, ao passo que a Oboé se limitava, de acordo com a disponibilidade de caixa
dos Fundos, a “encarteirar” aqueles títulos nas carteiras, sem que houvesse qualquer
preocupação de submeter tais ativos à análise ou crivo formal do gestor quanto à
qualidade/risco de crédito das operações e dos respectivos emissores, assim como das
condições de cessão, garantias associadas, taxa da operação etc”. Por meio de

mensagens eletrônicas e dos depoimentos tomados, a Acusação verificou que o gestor
José Newton Lopes de Freitas sequer foi copiado nas mensagens relacionadas à
aquisição das CCB para os Fundos, o que denota, no sentir da área técnica, o caráter
“mecanizado” de todo o processo.

23.
Ademais, algumas das CCB emitidas por empresas relacionadas ao gestor e ao
administrador e adquiridas para o Fundo Dueto não tiveram suas correspondentes
demonstrações financeiras auditadas por auditor independente, o que demonstra a
inexistência de qualquer preocupação dos administradores em atender ao item 8 do
OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/No02/2010, o qual recomenda sejam adquiridas somente
CCB de empresas devedoras com demonstrações auditadas.

24.
Segundo a Acusação, tais fatos demonstram (i) a falta de cuidado do gestor
José Newton Lopes de Freitas na seleção de títulos de crédito para a carteira do
DUETO, situação agravada por se tratar de ativos emitidos por partes relacionadas
sem que existissem mecanismos para mitigar o evidente conflito de interesses, em
flagrante descumprimento do art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n° 409/04 e (ii) a
fragilidade dos procedimentos adotados para assegurar a segregação de atividades
entre a área de administração de recursos de terceiros da Oboé e as demais
atividades exercidas pela própria instituição e por outras sociedades integrantes do
Grupo Oboé, em especial a Oboé CFI, em desacordo com o que dispõe o art. 15 da
Instrução CVM n° 306/997.

III.B.
DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS PARA O CLÁSSICO FIDC

25.
A carteira do Clássico FIDC era composta basicamente por recebíveis
relacionados a faturas de cartão de crédito oriundas da Oboé Tecnologia e Serviços
Financeiros S/A (“Oboé Card”), única cedente de direitos creditórios.

26.
Conforme apurado (fls. 65/317), o processo de cessão de direitos creditórios
para o Clássico FIDC seguia os procedimentos adiante descritos:

Geralmente, o processo se iniciava com o recebimento de um e-mail pela Oboé Card, no
qual a Oboé DTVM, administradora e gestora, informava um determinado valor ou
intervalo financeiro disponível no caixa dos fundos (ex.: “de R$ 900 mil e R$ 1,1 milhão”),
e solicitava que fossem disponibilizados direitos creditórios que se encontravam na base
de dados da Oboé Card, a fim de compor/atingir aquele montante financeiro;

Dessa forma, a Oboé Card, através de seu setor de desenvolvimento de sistemas
(informática), selecionava um conjunto de diferentes operações até atingir o limite
financeiro demandado pela Oboé DTVM;

Feita a seleção, era gerado um arquivo/tabela em formato texto, em “layout” previamente
definido pela Citibank DTVM, custodiante do fundo, contendo a relação de direitos
creditórios selecionados, e tal arquivo era enviado ao “Back Office” da Oboé DTVM;

Cabe registrar que a Oboé DTVM, gestora do fundo, não efetuava qualquer tipo de análise
quanto à qualidade dos créditos adquiridos. Nesse sentido, os Informes Mensais do
Clássico FIDC reportavam que não havia inadimplência na carteira do fundo;

Antes de os títulos serem efetivamente adquiridos pelo Clássico FIDC, era necessária uma
pré-autorização/validação por parte da Citibank DTVM, após análise do arquivo de
remessa, o qual a Oboé DTVM enviava ao custodiante;

Para cada lote/safra de operações cedidas, era firmado o competente termo de cessão de
créditos entre a Oboé Card e o Clássico FIDC, no qual constavam os números de
contrato/fatura contemplados.

27.
Levantamento elaborado pelo liquidante da Oboé, em 31.10.11, demonstra que
79% das faturas integrantes da carteira do Clássico FIDC estavam inadimplentes e a
maior parte delas vencidas há mais de um ano, conforme a tabela a seguir revela (fls.
589/590):

Tabela 1 - Situação dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC em
31.10.11

Situação das
faturas
Quantidade de
faturas
%
Total cedido (R$)
%
Faturas adimplentes
39.734
41%
8.079.369,74
21%
Faturas
inadimplentes
56.381
59%
30.756.634,84
79%
De 08 a 180 dias de
atraso
15.405
16%
5.201.608,45
13%
De 181 a 360 dias de
atraso
10.842
11%
5.613.211,30
14%
De 361 a 720 dias de
atraso
15.530
16%
8.388.784,92
22%
De 721 a 1.328 dias
de atraso
14.604
15%
11.553.030,17
30%
Total de faturas
cedidas ao fundo
96.115
100%
38.836.004,58
100%

28.
Acerca da situação patrimonial do Clássico FIDC, o liquidante Luciano Marcos
Souza de Carvalho afirmou que “a situação atual do fundo é de completa deterioração
dos ativos, constituídos de faturas de cartão de crédito cedidas pela Oboé Card, com
elevada inadimplência” e “estima-se que atualmente o seu PL represente apenas cerca
de 12% do PL existente em 14/09/2011, data antecedente à intervenção” (fls.
420/444).

29.
Para compreender os problemas existentes no aludido fundo, é importante
mencionar os esclarecimentos prestados pelo analista de sistemas da Oboé Card
A.R.S.. Segundo o referido funcionário, somente faturas com atraso de, no máximo,
trinta dias eram selecionadas e extraídas da base de dados da Oboé Card para realizar
cessões de crédito para o Clássico FIDC. Com o passar do tempo, porém, “foi
ocorrendo uma ‘flexibilização’ no prazo máximo de atraso daquelas faturas” e que,
“dessa forma, a partir de determinado momento, o mesmo diretor Cícero Adalberto
[então diretor financeiro da Oboé Card] sinalizou, também verbalmente, que poderiam
ser selecionadas, para compor o tal arquivo eletrônico, faturas vencidas com qualquer
prazo de atraso”. (fls. 574/577)

30.
O analista relatou também que “para selecionar as operações que iriam compor
o tal arquivo, e que posteriormente seriam cedidas para o Clássico FIDC, ordenavam-
se as faturas disponíveis para cessão de forma crescente por dias de atraso, e
selecionavam-se todas as faturas até se alcançar determinado valor financeiro”.

31.
Questionado8 a respeito, José Newton Lopes de Freitas afirmou que a Oboé
Card assegurava “100% de liquidez aos créditos cedidos ao Clássico” e que as
“operações eram classificadas no nível A em face de cláusula de desconto em folhas
de pagamento”, uma vez que os devedores recebiam salário por meio de cartão Oboé
Card. Acrescentou que a deterioração da carteira do Clássico FIDC ocorreu em razão
das medidas adotadas pelo Interventor, especialmente no que se refere ao
cancelamento dos contratos de folhas de pagamento de empresas (fls.539/548).

32.
Também indagado, Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcellos revelou que a
Oboé era responsável pela administração e gestão da carteira do Clássico FIDC, ao
passo que a Oboé Card era responsável pelos serviços de processamento de dados e
de tecnologia da informação para a Oboé. Acrescentou que os direitos creditórios
integrantes da carteira do Clássico FIDC possuíam como características a pulverização
dos sacados, o ticket médio inferior a R$ 200,00 e a curta duration. Ressaltou que a
gestão da Oboé cumpria o regulamento do Fundo, que previa a possibilidade de
adquirir somente recebíveis pela Oboé Card, e efetuava todos os controles relativos ao
cumprimento da política de investimento, dos critérios de elegibilidade e das condições
de cessão (fls. 549/573).

33.
O diretor da Oboé afirmou também que jamais ordenou ou autorizou a
aquisição de créditos vencidos ou inadimplentes para o Clássico FIDC. A utilização de
ativos vencidos nos arquivos contendo as faturas cedidas ao Fundo foi uma decisão da
Oboé Card, sem envolvimento da Oboé (fls. 574/577).

34.
Ainda de acordo com Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcellos, devido à
quantidade de faturas de cartão crédito cedidas ao Clássico FIDC – em cada cessão
existiam até vinte mil – a seleção era realizada por sistema desenvolvido pela Oboé
Card, concluindo que “não houve delegação de poderes de gestão de carteira por
parte da Oboé DTVM, sendo as operações realizadas com base nas informações tidas
como verdadeiras à época, compreendendo, pelo que se acreditava, ser a aquisição de
créditos inadimplentes de faturas recentes de cartões de crédito emitidos em favor de
pessoas que recebiam folha de pagamento pela Oboé Card, pelo que restam como
descaracterizados os indícios de descumprimento ao art. 36 da Instrução CVM n° 356”
(fls. 549/573).

35.
No entender da Acusação, ainda que fosse verdadeiro o argumento trazido por
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos de que não ordenou, ou autorizou, a
aquisição de créditos vencidos ou inadimplentes para o Clássico FIDC, também está
claro que nada fez para evitar a entrada de tais ativos na carteira do Fundo, o que
demonstra o descumprindo da obrigação contida no art. 11, §3°, do Regulamento do
referido fundo, que atribuía à Oboé o dever de verificar o cumprimento das condições
de cessão, dentre as quais a vedação à aquisição de faturas de cartão de crédito de
titularidade de devedores inadimplentes (fl. 589/590).

36.
Além disso, a Acusação infere que a Oboé delegou à Oboé Card a gestão da
carteira do Clássico FIDC, visto que, definidos os parâmetros do Regulamento do
Clássico FIDC, encerrava-se atuação da Oboé na seleção dos direitos creditórios
integrantes da carteira do Fundo. Como se viu, a Oboé informava à Oboé Card os
valores disponíveis para aquisição de recebíveis, e cabia à própria cedente a
responsabilidade por selecionar as faturas, de acordo com seus próprios critérios. A
Oboé, por sua vez, acatava os arquivos enviados pela cedente, validados pelo

custodiante, sem adotar qualquer tipo de diligência adicional, mesmo que por
amostragem, para avaliar a qualidade dos créditos adquiridos para a carteira do
Clássico FIDC. Tal conduta, no entender da Acusação, caracterizaria infração ao art.
36, inciso X, da Instrução CVM n° 356, que assim dispõe:

Art. 36. É vedado à instituição administradora, em nome do fundo:
X – delegar poderes de gestão da carteira desse, ressalvado o disposto no art. 39, inciso
II, desta Instrução;

37.
A Acusação menciona também que a “falta de cuidado em relação à aquisição
dos ativos para a carteira do Clássico FIDC, ativos estes que eram, na realidade,
selecionados pelo próprio cedente, demonstram ainda falhas da Oboé quanto ao
cumprimento do dever de diligência para com os cotistas do Fundo, em infração ao
art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM n° 409/04, aplicável aos fundos de investimento
em direitos creditórios por força de seu art. 119-A”.

38.
A Acusação destaca ainda que o processo de seleção de direitos creditórios
para a carteira do Clássico FIDC demonstra a fragilidade dos procedimentos adotados
no âmbito da Oboé para assegurar a segregação de atividades entre a sua área de
administração de recursos de terceiros das demais atividades exercidas pela própria
instituição e por outras sociedades integrantes do Grupo Oboé, em desacordo com o
que está disposto no art. 15 da Instrução CVM n° 306/99.

III.C.
DOS INFORMES MENSAIS DO CLÁSSICO FIDC

39.
O art. 45 da Instrução CVM n° 356/01 determina que o administrador de
fundos de investimento em direitos creditórios deve enviar mensalmente à CVM os
níveis de inadimplência dos direitos creditórios integrantes da carteira do fundo e as
provisões adotadas pelo administrador para créditos de devedores duvidosos.
Conforme pode ser observado nos informes mensais apresentados pela Oboé (fls.
591/606), contudo, a carteira do Clássico FIDC não apontou a existência de direitos
creditórios vencidos, tampouco mencionou a existência de provisões para devedores duvidosos.

40.
Após a intervenção, o Clássico FIDC passou a registrar dados referentes à
inadimplência e à provisão para devedores duvidosos nos informes mensais. No
relatório de setembro de 2011 (fls. 607/608) foi informada a constituição de provisão
no montante de 0,42% da carteira e o montante de 70% dos créditos estava vencido.
Nos meses subsequentes (fls. 609/614), houve o registro do incremento da provisão
para devedores duvidosos e a informação de que a totalidade dos direitos creditórios
do Clássico FIDC encontrava-se em atraso.

41.
Indagado9 sobre tal situação (fls. 532/538), Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos afirma que os informes mensais do Clássico FIDC refletiam as
informações tidas como verdadeiras à época por parte da Oboé. Os recebíveis
adquiridos pelo Fundo correspondiam a faturas de cartões de crédito de titularidade de
trabalhadores assalariados que recebiam folha de pagamento por meio do próprio
cartão da Oboé Card, adimplentes e com valor médio de crédito inferior a 30% do
valor médio do salário (fls. 549/573).

42.
Alega que os convênios estabelecidos entre a Oboé Card e os sindicatos
permitiam que os empregadores creditassem o valor de rescisão trabalhista no próprio
cartão da Oboé Card, mitigando o risco de demissão do sacado, que seria o principal

fator de risco causador de inadimplência. Ademais, as demonstrações financeiras da
Oboé Card indicavam inadimplência inferior a três por cento em sua carteira de
crédito, e não houve sinalização do custodiante do Fundo, Citibank DTVM, ou dos
auditores por ele contratados, de que houvesse irregularidades ou informações
inconsistentes na carteira do Clássico FIDC.

43.
Também indagado10 (fls. 524/531), José Newton Lopes de Freitas afirmou que
até agosto de 2011 inexistia provisão para devedores duvidosos justamente porque a
carteira de direitos creditórios do Clássico FIDC “não exibia devedores inadimplentes”
(fls. 539/548). Segundo a Acusação, esse argumento não pode prosperar, uma vez
que a Tabela 1 “deixa claro que 59% das faturas de cartão de crédito integrantes da
carteira do CLÁSSICO FIDC em 31.10.2011, ou seja, pouco depois da intervenção na
OBOÉ DTVM, estavam inadimplentes. Mais ainda, a Tabela 1 também demonstra que
mais de 30% das faturas, representando mais de 50% do valor total cedido ao Fundo,
estava inadimplente, com atrasos superiores a 360 dias, o que comprova que os
informes mensais entregues à CVM continham informações inexatas”.

44.
No tocante ao argumento de que o custodiante do fundo nunca apontou
“qualquer irregularidade ou sequer indício de que as informações observadas no
desempenho da carteira não fossem verdadeiras ou que sequer incoerentes”, a
Acusação destaca que a Oboé não realizava simples verificação amostral dos direitos
creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC. Ressalta que é obrigação do
administrador e gestor de fundos de investimento em direitos creditórios conhecer os
ativos que integram a carteira dos fundos administrados. Também é dever do
administrador fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados.

45.
E nada disso foi feito pela Oboé, que prestava informações periódicas
incorretas ao Regulador, não reportando os índices de inadimplência dos créditos do
Clássico FIDC, induzindo investidores a tomarem decisões de investimento ou de
desinvestimento de forma inadequada. Tais fatos, no sentir da Acusação, demonstram
que a Oboé descumpriu o art. 45 da Instrução CVM n° 356, que assim estabelece:

Art. 45. A instituição administradora deve enviar informe mensal à CVM, através do
Sistema de Envio de Documentos disponível na página da Comissão na rede mundial de
computadores, conforme modelo e conteúdo disponíveis na referida página, observando o
prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento de cada mês do calendário civil, com base
no último dia útil daquele mês.

Parágrafo único. Eventuais retificações nas informações previstas neste artigo devem ser
comunicadas à CVM até o primeiro dia útil subsequente à data da respectiva ocorrência.

III.D.
DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS DO CLÁSSICO FIDC

46.
O art. 44 da Instrução CVM n° 356, com a redação vigente à época dos fatos
aqui relatados, estabelece que as demonstrações financeiras dos fundos de
investimento em direitos creditórios estão sujeitas às normas contábeis expedidas
pela CVM. Por sua vez, o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que, enquanto não
editadas pela CVM as normas contábeis para essa modalidade de fundo de
investimento, deveriam ser aplicadas às demonstrações financeiras desses fundos as
regras do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”)
editado pelo Banco Central do Brasil.

47.
A Resolução CMN n° 2.682/99, que dispõe sobre critérios de classificação das
operações de crédito e regras para constituição de provisão para créditos de liquidação
duvidosa, estabelece em seus artigos 1° e 2° que as operações de crédito devem ser
classificadas em nove níveis, em ordem crescente de risco, do “AA” até o “H”, com
base em critérios consistentes e verificáveis, amparadas por informações que
contemplem as condições do devedor e dos seus garantidores e também da própria operação.

48.
Já o art. 4° da citada Resolução CMN n° 2.682/99 dispõe que a classificação da
operação nos níveis de risco de que trata o seu art. 1o deve ser revista
periodicamente, exceto no que se refere aos direitos creditórios originados por
devedor cuja responsabilidade seja de valor inferior a R$50 mil, caso em que a revisão
poderá ser unicamente em função da ocorrência de atrasos, nos termos do art. 5° da
mesma Resolução. Era exatamente esse o perfil dos devedores de faturas de cartões
da Oboé Card.

49.
Neste
particular,
foi
editado,
em
08.10.09,
o
OFÍCIO-
CIRCULAR/CVM/SIN/SNC/N° 003/2009 (fls. 615/618), com o objetivo de orientar os
administradores de fundos de investimento em direitos creditórios sobre a correta
aplicação da Resolução CMN n° 2.682/99 na constituição de provisão para direitos
creditórios de liquidação duvidosa.

50.
Como já mencionado, os informes mensais do Clássico FIDC apresentados pela
Oboé (fls. 591/606) demonstravam inexistir constituição de provisão para devedores
duvidosos, sendo que, como visto, os créditos da carteira do Fundo eram constituídos
por faturas de cartão de crédito não pagas, inclusive há mais de 360 dias.

51.
Questionado, José Newton Lopes de Freitas alegou que a Oboé Card “jamais
cedeu créditos em atraso ao Clássico” e o interventor determinou o cancelamento de
renegociações em andamento com usuários dos cartões, provocando os problemas na
carteira do Fundo (fls. 539/548).

52.
Já Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos afirmou que Oboé não tinha
percepção de inadimplência e “não caberia realmente nenhuma provisão a este
respeito”. A não percepção da inadimplência deveu-se a possível “manipulação de
dados e informações por parte da Cedente, Oboé Card, identificadas após a
Intervenção, e às falhas no cumprimento das respectivas atribuições por parte dos
prestadores de serviço de Custódia, Controladoria e Auditoria Externa” (fls. 549/573).

53.
Alega também que a Oboé foi diligente em relação às suas atribuições,
contratando o Citibank DTVM para prestar serviços de custódia, controladoria e
escrituração de cotas e ainda a BDO e KPMG, auditores devidamente registrados nato
CVM, para auditar as demonstrações financeiras do Clássico FIDC. Tais prestadores de
serviço não identificaram problemas com a carteira do Fundo, não sendo possível, por
consequência, atribuir esta responsabilidade à Oboé.

54.
No sentir da Acusação, “não é possível, no entanto, a OBOÉ DTVM, na
qualidade de administradora do CLÁSSICO FIDC, se eximir de tal responsabilidade.
Obviamente, é dever do administrador fiscalizar os prestadores de serviço contratados
para o Fundo. Também é dever inerente à condição de administrador e gestor do
Fundo conhecer os ativos que compõem a sua carteira. Parece óbvio que a OBOÉ
DTVM deveria, periodicamente, realizar testes de amostragem com o intuito de avaliar

a qualidade dos títulos integrantes da carteira do Fundo, além de criar mecanismos e
procedimentos de controles mínimos que evitassem tal tipo de falha”.

55.
A Acusação ressalta que deveriam ter sido constituídas provisões para os títulos
de créditos com atraso e realizadas revisões periódicas destas, nos termos do que
estabelece o art. 44 da Instrução CVM n° 356, que remetia, à época, para as regras
estabelecidas na Resolução CMN n° 2.682. Além disso, destaca que o art. 59 do
Regulamento do CLÁSSICO FIDC (fls. 578/588) previa que seriam considerados “como
perda todos os Direitos Creditórios que permaneçam em sua carteira e estejam em
atraso a partir de 181 dias após o vencimento”.

56.
Assim, ao não constituir provisão para direitos creditórios de liquidação
duvidosa e não revisar a classificação inicial dos títulos adquiridos para o Clássico
FIDC, a Oboé descumpriu o disposto no art. 44 da Instrução CVM n° 356, c/c os
artigos 4° e 6° da Resolução CMN n° 2.682.

III.E.
DO DESCUMPRIMENTO DO REGULAMENTO DO CLÁSSICO FIDC

57.
O Regulamento do CLÁSSICO FIDC (fls. 578/588) estabelecia, em seu art. 13,
inciso I, que os direitos creditórios integrantes de sua carteira deveriam ser referentes
a devedores que, no momento da aquisição, não estivessem inadimplentes com o
Fundo, ou não apresentassem outros direitos creditórios vencidos e não pagos ao
Fundo. Transcrevemos referido dispositivo do Regulamento:

Art. 13. Para que possam ser adquiridos para a carteira do FUNDO, os Direitos Creditórios
deverão atender os seguintes critérios de elegibilidade (“Critérios de Elegibilidade”):

I – devem ser referentes a Devedores que, no momento de aquisição pelo FUNDO, não
estejam inadimplentes com o FUNDO e/ou que não apresentem outros Direito Creditórios
vencidos e não pagos ao FUNDO; e

II – a aquisição de Direitos Creditórios poderá ser contratada sem a coobrigação do
cedente, mas o cedente sempre será responsável pela legitimidade e pela formalização
dos Direitos Creditórios.

58.
Como visto na Tabela 1, das 96.115 faturas de cartão de crédito cedidas ao
Clássico FIDC, 40.976 estavam com atraso de mais de 181 dias, enquanto outras
15.405 se encontravam em atraso entre oito e 180 dias, em 31.10.11.

59.
Ao analisar o histórico de faturas vinculadas a dez sacados cedidas ao
CLÁSSICO FIDC (fls. 619/621), dentre aquelas inadimplentes há mais de mil dias,
verificou-se “que, ainda que não houvesse pagamento de uma determinada fatura,
após seu vencimento era emitida outra fatura, relativamente à mesma dívida,
acrescida de juros e mora, e novamente cedida ao Fundo. O procedimento usual era o
de que uma fatura de cartão de crédito não paga, acrescida de juros e mora e com
vencimento no mês seguinte, era cedida ao CLÁSSICO FIDC simultaneamente à fatura
do mesmo sacado, relativa ao mês anterior, em diferentes termos de cessão” (fls. 65/317).

60.
Levantamento feito pelo interventor da Oboé revelou a existência de diversas
faturas em duplicidade cedidas à carteira do Clássico FIDC, conforme resumo a seguir
descrito (fls. 622/623):

Tabela 2 - Casos de duplicidade de faturas verificadas no estoque do Clássico
FIDC em 15.09.11
Quantidade
de cartões
Quantidade de
faturas cedidas
por cartão
Quantidade de
faturas cedidas no
total
73.581
1
73.581
11.264
2
22.528
2
3
6
Total
96.115

61.
Inquirido, José Newton Lopes de Freitas aduziu que a inadimplência apontada
decorreu de falhas do interventor, que não teria repassado pagamentos de faturas de
cartão de crédito ao Clássico FIDC (fls. 539/548).

62.
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, por sua vez, declarou que os direitos
creditórios constantes da carteira do Clássico FIDC foram adquiridos, todos, nos trinta
dias que antecederam à intervenção, razão por que acreditava estarem adequados ao
disposto no Regulamento do Fundo. Ressalta que, somente após a intervenção, foram
verificados indícios de manipulação dos direitos creditórios por parte da Oboé Card,
não sendo possível para a Oboé identificar, à época, qualquer descumprimento do
regulamento do referido fundo (fls. 549/573).

63.
Quanto à duplicidade de faturas cedidas por um mesmo sacado, Joeb Barbosa
Guimarães de Vasconcelos esclarece que era situação decorrente do perfil dos
usuários dos cartões emitidos pela Oboé Card. Parcela representativa dos usuários
desses cartões seria de funcionários do setor de construção civil que recebem
quinzenalmente, podendo em alguns casos receber uma terceira remuneração mensal
correspondente a prêmio de produtividade. Assim, seria possível um mesmo cliente da
Oboé Card possuir, em casos excepcionais, três faturas mensais.

64.
Essa justificativa, segundo a Acusação, não encontra respaldo no que foi
apurado. O RI (fls. 65/317) mostra, por exemplo, duas faturas emitidas para o cartão
n° 6279-0613-1514-5914, de titularidade de F.D.C.O., com vencimentos em 20.09 e
20.08.11. Com base em tais faturas cedidas ao Clássico FIDC e considerando a
posição de 15.09.11, percebe-se que se trata do mesmo devedor e do mesmo crédito,
uma vez que a fatura com vencimento em 20.09.11 é a fatura anterior (vencida em
20.08.11) que não foi paga acrescida de juros de mora e encargos.

65.
Além disso, segue a Acusação, como já revelado na Tabela 1, a existência de
créditos vencidos na carteira do Clássico FIDC não se tratava de falha isolada, mas
praticamente uma regra. Assim, conclui a Acusação, ao adquirir direitos creditórios
vencidos, sem a utilização de procedimentos mínimos de checagem dos títulos que
estavam sendo comprados para a carteira do Clássico FIDC, a Oboé descumpriu o art.
13, inciso I, do Regulamento do fundo, o que constitui infração ao art. 65, XIII, da
Instrução CVM n° 409, aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios
por força de seu art. 119-A:

Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas
nesta Instrução:
(...)

XIII – observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto;

(...)

Art. 119-A. Esta Instrução aplica-se a todo e qualquer fundo de investimento registrado
junto à CVM, no que não contrariar as disposições das normas específicas aplicáveis a
estes fundos.

III.F. DA AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES NA OBOÉ.

66.
No curso da Inspeção, verificou-se que os funcionários desta eram
formalmente vinculados a outras empresas do grupo, conforme revela excerto do RI
(fls. 65/317):

Pelo que se apurou nas diligências de campo, o grupo Oboé, por ocasião do anúncio da
intervenção, contava com aproximadamente 350 funcionários, os quais estavam
registrados em carteira por empresas como a Oboé Card, Clarinete Vendas S.A. e
Magazines Brasileiros S.A. Por conta disso, os funcionários alocados na Oboé DTVM,
administradora dos fundos de investimento, via de regra eram prestadores de serviços
contratados por outras empresas ligadas.

67.
Também se verificou que funcionários alocados na área de administração de
recursos de terceiros da Oboé prestavam serviços para outras sociedades integrantes
do Grupo Oboé, conforme faz prova o termo de declarações de J.C.B.A., que atuava
no Ambiente de Administração de Recursos de Terceiros da Oboé, reportando-se
diretamente ao diretor responsável pela administração de recursos Joeb Barbosa
Guimarães de Vasconcelos, cujo excerto está reproduzido a seguir (fls. 624/627):

mesmo depois de sua transferência para a área de recursos de terceiros da distribuidora,
continuou a prestar serviços para a Oboé CFI, fazendo acompanhamento das operações de
DPGEs emitidos pela financeira, verificando o vencimento de operações em aberto e a
existência de ‘espaço’ para novas captações, além de proceder ao registro das operações
com esses títulos junto à CETIP.

68.
Situação semelhante era vivenciada pela funcionária do back-office da Oboé
R.G.O., em relação ao registro junto à CETIP de CCB adquiridas pelos fundos
administrados da instituição (fls. 628/630):

dentre as funções operacionais que executava no âmbito da DTVM uma delas dizia
respeito ao registro das CCBs compradas pelos fundos junto à CETIP; tal registro na
CETIP, pelo que entende, deveria ser feito pela Oboé CFI, mas não sabe por que razão
esse registro era efetuado no âmbito da Oboé DTVM, e fazendo-se uso de uma senha de
acesso de um funcionário da Oboé CFI, Otávio Lins; recorda-se que tal senha de acesso
lhe foi informada pela sua gerente, Ana Carolina.

69.
Relativamente ao assunto, Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos
asseverou que a Diretoria de Administração de Recursos, da qual era o responsável,
possuía uma equipe específica, localizada em ambiente físico segregado, e os
funcionários assinavam termo de responsabilidade e confidencialidade. A situação dos
funcionários da Oboé vinculados a outras empresas do grupo estaria de acordo com a
legislação trabalhista, e quanto à utilização de senha de acesso para registro de CCB
junto à Cetip, o ex-diretor entende tratar-se de falha da Oboé CFI, instituição
responsável por tal tarefa (fls. 532/538).

70.
Prossegue argumentando que o principal risco de conflitos de interesses da
estrutura era a atuação de José Newton Lopes de Freitas como gestor dos fundos
constituídos nos termos da Instrução CVM n° 409/04. Tal fator de risco, segundo ele,
seria mitigado pela contratação do Citibank e da KPMG, instituições ditas de “primeira

linha” como custodiante e auditor, respectivamente, dos fundos administrados pela
Oboé. Além disso, a presença do gestor e controlador do Grupo Oboé José Newton
Lopes de Freitas “era percebida, até a data da intervenção, como virtude pelos
investidores, de modo que era pública e notória, e de conhecimento de todos os
órgãos reguladores, estando perfeitamente enquadrada na legislação vigente”.

71.
No entender da Acusação, as argumentações utilizadas pelo ex-diretor em
relação à contratação de custodiante e auditor independente não podem ser
consideradas, pois são exigências dos próprios normativos da CVM e do Banco Central
para administradores de carteiras e instituições financeiras, exigências estas que
devem ser cumpridas por qualquer instituição financeira que administre fundos de investimento.

72.
Ademais, essas medidas não foram suficientes para evitar conflitos entre os
interesses da Oboé CFI e da Oboé Card de obter funding para suas operações e os
interesses dos cotistas dos fundos de investimento administrados pela Oboé. A
atuação concomitante de José Newton Lopes de Freitas como gestor de fundos de
investimento administrados e como controlador de diversas sociedades do Grupo Oboé
também revela a precariedade dos mecanismos e políticas de segregação de
atividades na área de administração de recursos. Tais falhas estão evidenciadas, por
exemplo, na aquisição pelo Fundo Dueto das CCB sem que houvesse qualquer
preocupação com a constituição de garantias.

73.
A própria declaração de Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos afirmando
que, durante seu afastamento por motivo de férias e viagem a trabalho, “a gerente de
fundos de investimento, Ana Carolina Barbosa Paz, se reportava diretamente ao
Diretor-Presidente à época, Sr. José Newton Lopes de Freitas” também revela a
fragilidade da segregação de atividades na Oboé (549/573).

74.
Tais fatos, no entender da Acusação, demonstram que a Oboé não cumpriu
às determinações relativas à separação de atividades contidas no art. 15 da Instrução
CVM n° 306/99.

75.
A Acusação destaca também que José Newton Lopes de Freitas, na qualidade
de principal executivo e controlador da Oboé, Oboé CFI e Oboé Card nada fez para
assegurar a segregação de atividades entre a área de administração de carteiras da
Oboé das demais áreas das sociedades integrantes do Grupo Oboé, e, por esta razão,
deve ser responsabilizado pelo descumprimento do art. 15 da Instrução CVM n°
306/99, aplicável por força do art. 119 da Instrução CVM n° 409/04, que assim
dispõe:“Art. 119. A CVM pode responsabilizar outros diretores, empregados e
prepostos do administrador ou do gestor do fundo, caso fique configurada a sua
responsabilidade pelo descumprimento das disposições desta Instrução”.

III.G.
DA AUSÊNCIA DE TERMOS DE ADESÃO

76.
O Multicred FIDC, o Clássico FIDC e o Fundo Erudito são fundos de
investimento destinados exclusivamente a investidores qualificados, os dois primeiros
por força do próprio art. 3o, inciso II, da Instrução CVM n° 356/01 e o terceiro em
razão do disposto no art. 26 de seu regulamento (fls. 631/639).

77.
Com o objetivo de apurar se todos os cotistas dos três fundos poderiam ser
classificados como investidores qualificados, solicitou-se11 aleatoriamente da Oboé
vinte cotistas de cada fundo (fls. 640/648), cujo resultado está a seguir resumido:

Tabela 3

Número de Termos de Adesão solicitados

78.
Segundo a Acusação, “além de não haver a preocupação de obtenção de
informações dos cotistas nas fichas cadastrais, a OBOÉ DTVM não apresentou termos
de adesão para 27 dos 60 investidores para os quais o documento foi solicitado, o que
representa quase a metade da amostra selecionada”.

79.
Além disso, com base nos documentos constantes dos arquivos da instituição
financeira, o interventor Luciano Marcos Souza de Carvalho apresentou levantamento
dos termos de adesão referentes aos fundos administrados pela Oboé, cujo resultado
está a seguir descrito (fls. 434/444):

Tabela 4

Quantitativo de cotistas que não assinaram o competente Termo de Adesão
Fundo de Investimento
Total de cotistas
em 15.09.11
Cotistas que não
assinaram Termo
de Adesão
ERUDITO
342
275
CLÁSSICO FIDC
124
106
MULTICRED FIDC
45
31

80.
A Acusação verificou que, da listagem preparada pela equipe do interventor
(fls. 434/444), há grande quantidade de cotistas para os quais não foi obtido termo de
adesão e a correspondente declaração da condição de investidor qualificado. Tal fato é
confirmado pelo então interventor da OBOÉ DTVM da seguinte forma (fls. 420/427):

Ficou evidente, no levantamento efetuado, a falta de preocupação, por parte dos ex-
administradores, com a obtenção dos termos de adesão assinados pelos clientes, assim
como também não era obtida dos mesmos a “Declaração de Condição de Investidor
Qualificado.

81.
Indagado, o ex-diretor da Oboé, Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos,
afirmou que o termo de adesão dos fundos administrados ficava disponível na página
da instituição na internet, cabendo ao gerente responsável pela captação a impressão
e a coleta da assinatura do investidor (fls. 549/573). Na mesma página, era
disponibilizado questionário do perfil do investidor (fls. 653/654), que também deveria
ser impresso pelo gerente e para posterior coleta da assinatura do investidor e envio à
gerência de fundos da Oboé, juntamente com o termo de adesão. Argumentou que
falhas na apresentação de termos de adesão podem ter ocorrido devido à
Fundo
Entregues Não entregues
Classico FIDC
8
12
EruditoFICFIMCP
12
8
Oboé Multicred FIDC
13
7

desorganização pela qual passou a instituição logo após a decretação da intervenção
pelo BCB.

82.
No entender da Acusação, porém, esses argumentos não convencem, pois
“parece claro que a OBOÉ DTVM não tinha a preocupação de recolher de todos os
investidores que aplicavam recursos nos fundos administrados os termos de adesão,
declaração da condição de investidor qualificado e, menos ainda, ficha cadastral com a
comprovação de tal qualificação. O documento intitulado ‘questionário do perfil do
investidor’, apresentado pelo acusado, (fls. 653/654) é tão somente um conjunto de
perguntas para medir os níveis de risco de mercado e de liquidez que os investidores
estariam dispostos a tomar”.

83.
A Acusação menciona, para respaldar suas convicções, os depoimentos
prestados pelas gerentes de negócios, G.F.A.M. (fls. 655/660) e F.L.G.F. (fls.
661/664); pela gerente do ambiente de gestão de ativos, A.C.B.P. (fls. 458/466); e
pela funcionária da área de fundos, R.G.O. (fls. 628/630). Essas declarações, cujos
trechos estão a seguir transcritos, “revelam falhas estruturais da OBOÉ DTVM na
obtenção dos termos de adesão e de declaração da condição de investidor qualificado
dos cotistas dos fundos administrados, afastando de vez a alegação de que termos de
adesão não teriam sido encontrados devido à desorganização que aconteceu após a
intervenção”.

G.F.A.M.:” no início do lançamento dos fundos, até havia uma certa
preocupação por parte da Oboé DTVM em exigir dos gerentes de negócios a
obtenção, junto aos cotistas, dos respectivos Termos de Adesão; no entanto,
com o tempo, essa exigência foi diminuindo e praticamente deixou de haver
uma cobrança quanto à necessidade do preenchimento daqueles documentos”

F.L.G.F.: “em relação aos Termos de Adesão que deveriam ser assinados pelos
cotistas de fundos de investimento, recorda-se que, no início, quando do
lançamento desse produto, havia uma orientação mais ostensiva por parte da
Oboé DTVM, administradora fiduciária dos fundos, quanto à exigência do
preenchimento daqueles termos; com o tempo, no entanto, observou que
houve, por parte da Oboé DTVM, um certo relaxamento quanto à cobrança para
que tais termos fossem assinados”.

A.C.B.P:” a exigência do preenchimento do Termo de Adesão e da Declaração
de Qualificação do Cotista por parte do investidor interessado em aplicar em
fundos não era uma prática observada pelos gerentes de conta que vendiam
cotas de fundos, e estes tampouco eram ‘cobrados’ pelos diretores Joeb e
Eliziário quanto ao atendimento dessa necessidade. (...) a própria depoente, em
algumas ocasiões, chegou a questionar alguns gerentes comerciais quanto ao
preenchimento daquela documentação pelos cotistas, mas sua solicitação não
ensejou em melhorias de ordem prática”.

R.G.O.: “quanto aos Termos de Adesão dos cotistas de fundos, recorda-se que o
número de investidores que preenchiam tal documento era muito baixo, em face
do número total de clientes que investiam em fundos; em algumas vezes, a
depoente chegou a cobrar alguns gerentes de conta para que buscassem o
preenchimento desse documento junto aos clientes, mas os resultados práticos
dessa “cobrança” não foram muito satisfatórios”.

84.
Assim, a Acusação entende que, por não requerer o termo de adesão dos
cotistas dos fundos por ela administrados, a Oboé descumpriu o art. 30 da Instrução

CVM n° 409/04, aplicável também aos fundos de investimento em direitos creditórios
por força de seu art. 119-A, e ao deixar de obter a comprovação da condição de
investidor qualificado para cotistas do Multicred FIDC e Clássico FIDC, a Oboé infringiu
o art. 3°, inciso II, da Instrução CVM n° 356/01, que assim estabelece:

Art. 3° Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes
características: (...)

II – somente poderão receber aplicações, bem como ter cotas negociadas no
mercado secundário, quando o subscritor ou o adquirente das cotas for
investidor qualificado;

85.
Nada obstante, a Acusação asseverou ainda que “conforme pode ser
observado no demonstrativo de composição de carteira de agosto (fls. 665/667), por
exemplo, mais de 20% do patrimônio líquido do ERUDITO estava alocado em cotas de
fundos de investimento em direitos creditórios, notadamente no MULTICRED FIDC e
no CLÁSSICO FIDC, condição que somente é facultada aos fundos de investimento em
cotas de fundos de investimento que sejam destinados exclusivamente a investidores
qualificados, nos termos do que prevê o art. 112, §6°, da Instrução CVM n° 409.
Nesse sentido, embora o ERUDITO fosse formalmente destinado a investidores
qualificados, a investigação comprovou que, na prática e, portanto, materialmente, o
veículo de investimento não poderia se valer da exceção contida no §6° do art. 112 da
Instrução CVM n° 409, a qual somente teria aplicação se o fundo fosse destinado
“exclusivamente a investidores qualificados”. Como não obteve os termos de adesão e
a declaração da condição de investidor qualificado de diversos cotistas do Fundo, resta
claro que a OBOÉ DTVM descumpriu o art. 112, §5°, da Instrução CVM n° 409, que
assim estabelece”:

Art. 112. O fundo de investimento em cotas de fundos de investimento deverá
manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio
investido em cotas de fundos de investimento de uma mesma classe, exceto os
fundos de investimento em cotas classificados como "Multimercado", que podem
investir em cotas de fundos de classes distintas.(...)

§5o Os fundos de investimento em cotas classificados como "Renda Fixa" e
"Multimercado" podem investir, até o limite de 20% do patrimônio líquido, em
cotas de fundo de investimento imobiliário, de fundos de investimento em
direitos creditórios e de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento em direitos creditórios desde que previsto em seus regulamentos.

III.H.
DA EXISTENCIA DE COTISTAS NÃO CIENTES

86.
Durante a fiscalização havida na Oboé, verificou-se a existência de cotistas
“não cientes” em fundos de investimento. Esses cotistas não reconheciam a
titularidade de aplicações em fundos de investimento, em razão de terem feito
aplicações em outros produtos financeiros, especialmente em recibos de depósito
bancários (“RDB”) emitidos pela Oboé CFI.

87.
Conforme consignado no RI (fls. 65/317), após a decretação do regime de
intervenção nas instituições financeiras integrantes do Grupo Oboé, o Fundo Garantido
de Crédito (“FGC”) convocou os titulares de RDB emitidos pela Oboé CFI para realizar
o pagamento de R$ 70 mil por CPF/CNPJ, a título de garantia oferecida nesse tipo de
aplicação financeira.

88.
Nesse momento, diversos investidores que acreditavam ter investido em RDB
da Oboé CFI foram informados que os recursos aplicados foram, em realidade,
direcionados para aplicação em cotas de fundos de investimento, modalidade de
investimento não coberta pelo seguro do FGC.

89.
O interventor da Oboé Luciano Marcos Souza de Carvalho esclareceu a
dinâmica das aplicações dos cotistas “não cientes” da seguinte maneira (fls. 686/690):

Em relação às condições que caracterizaram o cotista como ‘não ciente’, essas
foram definidas a partir do conhecimento do FGC de que havia dois tipos de
aportes junto aos fundos de investimento que se configuraram como tendo sido
realizados à revelia do investidor: (i) o RDB transferido à revelia do investidor
(‘RDB à revelia’) – nesse caso o investidor requeria à Oboé CFI a aplicação de
seus recursos em RDB – Recibo de Depósito Bancária, sendo-lhe entregue como
comprovante dessa aplicação um certificado de aplicação, contendo todas as
características dessa aplicação (dados do titular, valor aplicado, taxa pré-fixada,
datas de emissão e de vencimento, valor bruto, rentabilidade, tributação e valor
líquido a ser resgatado na data de vencimento do ativo), emitido em nome da
Oboé CFI S.A. e assinado por dois funcionários dessa empresa; e (ii) o ‘Swap’ –
produto caracterizado pelo aporte do recurso do investidor em fundo de
investimento, mas com garantia de uma rentabilidade pré-fixada, lastreada por
um certificado de aplicação entregue ao investidor, contendo todas as
características dessa rentabilidade pré-fixada (dados do titular, valor aplicado,
taxa pré-fixada, datas de emissão e de vencimento, valor bruto, rentabilidade,
tributação e valor líquido a ser resgatado na data de vencimento do ativo),
emitido em nome da Oboé DTVM S.A. e assinado por dois funcionários,
geralmente um da Oboé CFI e outro da Oboé DTVM (gerente de contas do
investidor). Para todos os investidores identificados como detentores de ‘RDB à
revelia’, o FGC honrou com a garantia de crédito, não sendo exigida desses
investidores qualquer manifestação espontânea com declaração de não ciência
desse investimento em Fundo, diferentemente do que fora exigido para os
investidores identificados como detentores de ‘Swap’, já que para esses houve a
exigência de uma declaração, destinada à Oboé CFI, contendo a ratificação do
desconhecimento de suas aplicações em fundos. Além dessa declaração, para os
investidores identificados como ‘Swap’, o FGC também exigiu que as operações
enquadradas dessa forma estivessem na situação ‘a vencer’ em 15.09.2011 nos
sistemas gerenciais da Oboé CFI; caso contrário, não seriam honradas.

90.
Da documentação encaminhada pelo interventor, a Acusação identificou que
dos 342 cotistas do Fundo Erudito, em 15.09.11, 116 detinham o produto “Swap” e 70
aplicaram originalmente em RDB e tiveram seus investimentos migrados à revelia
para o Fundo. Quanto ao Clássico FIDC, dos 124 cotistas do Fundo na mesma data-
base, 56 detinham o produto “Swap” e 38 foram transferidos à revelia para o Fundo
de sua aplicação original em RDB. Em relação ao Multicred FIDC, dos 45 cotistas,
cinco detinham o “Swap” e 12 aplicaram originalmente em RDB, tendo suas aplicações
sido transferidas à revelia para o Fundo. (fls. 691/696),

91.
Solicitado12 a se manifestar, José Newton Lopes de Freitas alegou que a
questão de cotistas não cientes “é uma lamentável infâmia engendrada pelo Sr.
Luciano Carvalho, interventor, e sua equipe”. Segundo o ex-diretor, o interventor
acolheu, de forma precipitada, reclamação de alguns clientes alegando a existência de
aplicação em fundo em lugar de RDB. A notícia da liberalidade teria se espalhado
entre outros investidores, fazendo com que o interventor perdesse o controle da

situação, inclusive com a subtração de arquivos para caracterizar a inexistência de
termos de adesão. Destaca, ainda, que vários investidores recebiam extratos enviados
pelo Custodiante, não podendo alegar desconhecimento da aplicação em fundo de
investimento (fls. 412/415).

92.
José Newton Lopes de Freitas apresentou notificação extrajudicial enviada ao
FGC (fls. 697/698) na qual afirma que a colocação de cotas do Clássico FIDC e do
Fundo Erudito era realizada por meio de até vinte gerentes, supervisionados por um
diretor, todos portadores de certificação CPA. Além disso, os cotistas recebiam
extratos enviados pelo Custodiante, comprovando que todos estavam cientes de suas
aplicações em fundos de investimento.

93.
No entender da Acusação, muito embora José Newton Lopes de Freitas negue
a existência de cotistas não cientes, “do RELATÓRIO DE INSPEÇÃO/CVM/SFI/GFE-2/N°
11/2012 (fls. 65/317) buscamos os exemplos dos investidores Ester Holanda de
Vasconcelos, Fernando Vasconcelos e Rebeca Holanda de Vasconcelos, que apareciam
como cotistas não cientes do ERUDITO na listagem apresentada pelo interventor (fls.
434/440). Verificou-se que a OBOÉ DTVM emitiu “Certificados de Aplicação” para tais
investidores (fls. 699/707) nos quais constam, além do nome do investidor, valor e
data da aplicação, data de vencimento, taxa bruta e valor líquido de resgate, sem que,
contudo fosse mencionado o nome do fundo de investimento. Na listagem de fls.
434/440, os três investidores estão identificados como cotistas não cientes, na
modalidade “Swap”, ou seja, como relatado no item 168, um ‘produto caracterizado
pelo aporte do recurso do investidor em fundo de investimento, mas com garantia de
uma rentabilidade pré-fixada, lastreada por um certificado de aplicação entregue ao
investidor, contendo todas as características dessa rentabilidade pré-fixada’”.

94.
Além disso, a Acusação cita também depoimentos que demonstram a
existência de procedimento deliberado pela alta diretoria no sentido de transferir, sem
o conhecimento ou anuência dos investidores, recursos aportados em RDB de emissão
da Oboé CFI para cotas de fundos administrados, como os a seguir transcritos:

A.C.B.P. – Gerente do Ambiente de Gestão de Ativos (fls. 458/466): “ocorreram
situações em que investidores que haviam aplicado no produto RDB,
internamente chamado de ‘Poupança Oboé’, tiveram suas aplicações migradas à
revelia e sem a devida e necessária anuência para fundos de investimento,
prioritariamente para os fundos Erudito, Clássico e Multicred; tal fato foi
descoberto pela depoente em virtude do controle de comissionamento que fazia
em relação aos gerentes de conta, já que as comissões para colocação de cotas
de fundos e de RDBs eram diferenciadas; posteriormente, o próprio diretor Joeb
admitiu junto à depoente que, de fato, por determinação do Sr. José Newton as
aplicações de maior monta efetuadas em RDB (geralmente em valor superior à
garantia oferecida pelo FGC) deveriam ser migradas para os fundos de
investimento; nessas situações, recebia um correio eletrônico preparado pelo
Ambiente de Captações da Oboé CFI, via de regra enviados pelas funcionárias
Lígia e/ou Silvana, em que as aplicações originalmente feitas para o produto
RDB eram alocadas em fundos de investimento (...) chegou ao seu
conhecimento a existência de um produto internamente chamado de ‘swap’ que
consistia no seguinte procedimento: quando um investidor pouco acostumado a
fundos de investimento era convencido pelo gerente de conta a investir nessa
modalidade, era dada uma espécie de garantia na forma de uma aplicação pré-
fixada, com prazo e taxas determinados; assim, caso o fundo ‘performasse’
abaixo daquela aplicação pré, o cotista seria ressarcido da diferença pela Oboé

DTVM; desse modo, no momento da aplicação, os investidores recebiam um
certificado de aplicação com dados relativos a um investimento pré-fixado,
embora, na verdade, estivessem aportando recursos em um fundo de
investimento. (...) em relação ao fundo Multicred, a depoente tomou
conhecimento, após alguns meses do início das atividades do fundo, de que
havia cotistas (...) que não eram cientes de suas aplicações nesse fundo; a
depoente percebeu esse fato em decorrência de manifestações de gerentes
comerciais, os quais, após tomarem conhecimento da relação de todos os
clientes que estavam naquele fundo sob o seu código gerencial, indagaram à
depoente o motivo de determinados clientes constarem dessa relação sem que
jamais tivessem autorizado a aplicação no fundo em questão; à época, a
depoente alertou, por e-mail, o diretor Joeb quanto à inexistência dos termos de
adesão desses clientes; então, o diretor Joeb, logo depois, providenciou a
apresentação dos termos daqueles clientes devidamente assinados; a propósito,
o diretor Joeb, àquela época, afirmou à depoente que tais clientes realmente
não tinham ciência de tais aplicações, razão pela qual a depoente tem sérias
suspeitas de que os referidos termos de adesão foram produzidos com
assinaturas falsas”.

Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos – Diretor de Recursos de Terceiros da
Oboé (fls. 451/457): “recorda-se que, no período de 2010 e 2011, em cerca de
quatro ou cinco ocasiões, foi chamado, juntamente com o funcionário Otávio, à
sala do então controlador José Newton, quando o mesmo apresentou relações
de clientes que aplicavam em RDBs da Oboé CFI, cujas aplicações deveriam ser,
obrigatoriamente, quando do vencimento dos recibos, transferidas para fundos
de investimento; em tais reuniões, o depoente questionou o Sr. José Newton
quanto à autorização dos clientes, lembrando que os investidores deveriam
assinar o competente Termo de Adesão, para ingressar nos fundos; ato
contínuo, o Sr. José Newton retrucou o depoente e afirmou que ‘ele’ era o
presidente da Oboé DTVM, distribuidora dos fundos, e que se tratava de uma
ordem a ser cumprida; assim, para resolver o impasse, o Sr. José Newton,
usando da prerrogativa de presidente, e diante da resistência do depoente,
determinou que aquelas aplicações seriam efetuadas através da modalidade ‘por
conta e ordem’ da Oboé DTVM; o depoente informou que só acataria tais
operações se os recursos aportados fossem transferidos da conta corrente da
distribuidora, que era movimentada exclusivamente por seu presidente, e não
diretamente dos cotistas, procedimento que foi respeitado; naquela ocasião, o
Sr. José Newton enfatizou que a diretoria do depoente ‘limitava-se à
administração dos fundos, sendo a distribuição de responsabilidade da
instituição por ele presidida e pela qual assinava isoladamente”.

95.
Tais fatos, no sentir da Acusação, demonstram que a Oboé infringiu o
disposto no art. 4°, parágrafo único, da Instrução CVM n° 387, aplicável aos
distribuidores de cotas de fundos de investimento por força de seu art. 21.

III.I. TERMOS DE CESSÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

96.
Os investidores C.F.G., C.A.L., F.R.D.A. e C.M.D.S.A. apresentaram
reclamação13 junto à CVM informado a condição de cotistas “não cientes” de fundos de
investimento administrados pela Oboé (fls. 712/769). Alegam que realizaram
aplicações em RDB emitidos pela Oboé CFI, mas parte destes recursos teria sido
contabilizada e escriturada como cotas de fundos de investimento administrados pela
Oboé.

97.
A C.F.G. assinou, em 06.02.12, Termo de Cessão de Crédito, Direitos, Sub-
Rogação, Recibo de Pagamento e Outras Avenças no 204 (fl. 770), no qual transferia
ao FGC créditos no valor de R$ 70.000,00 que possuía junto à Oboé CFI e recebia
deste, em contrapartida, R$ 70.000,00. De acordo com este documento, o C.F.G.
permanecia com saldo credor de R$ 331.478,30 em RDB da Oboé CFI.

98.
A C.F.G. argumenta, contudo, que o valor que consta do Termo de Cessão
não representa a totalidade dos valores inicialmente aplicados em RDB. Afirma que
adquiriu dois RDB da Oboé CFI em 06 e 09.09.11 com valores de R$ 400.000,00 e
902.896,04, respectivamente (fls. 771/772). Argumenta que recebeu da Oboé Extrato
Mensal do Fundo Erudito, com data base de 30.09.11 (fl. 773), informando sua
aplicação no Fundo, em 09.09.11, no valor de R$ 902.896,04, correspondendo a
711.394,40555 cotas. Também apresentou relatório com posição de cotistas emitido
por Citibank (fl. 774), custodiante do referido fundo, no qual aparece como cotista em
14.09.11.

99.
A C.F.G. entende que cedeu ao FGC tão somente os créditos referentes à
aplicação no RDB emitido pela Oboé CFI em 06.09.11, no valor de R$ 400.000,00,
cujo saldo em 15.09.11 é de R$ 401.478,30. Tal valor é exatamente a soma do saldo
credor remanescente da investidora junto à Oboé CFI com os R$ 70.000,00 cedidos ao
FGC, valores esses objeto do Termo de Cessão de Crédito, Direitos, Sub-Rogação,
Recibo de Pagamento e Outras Avenças no 204 (fl. 770). Entende também que não
cedeu ao FGC os valores aplicados no RDB adquirido em 09.09.11, que foram
direcionados à sua revelia para a aquisição de cotas do Fundo Erudito.

100.
Questionado extrajudicialmente, o interventor Luciano Marcos Souza de
Carvalho asseverou que a C.F.G. de fato realizou as duas aplicações e que tais valores
"acham-se comprovados como aplicações em Recibos de Depósito Bancário, investidos
na Oboé CFI S.A. e tiveram o tratamento adequado e legal por parte do liquidante da
Oboé e do Fundo Garantidor de Crédito - FGC, o que foi corroborado por V.Sas quando
do recebimento do seguro de crédito de R$ 70.000,00, com a assinatura do
correspondente TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, DIREITOS, SUB-ROGAÇÃO, RECIBO
DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS, em 06/02/2012, restando o saldo remanescente
inscrito como crédito a seu favor, o qual terá tratamento como crédito quirografário
perante a massa" (fls. 771/772).

101.
A C.F.G. anexou extrato preparado pela Oboé CFI referente às suas
aplicações efetuadas em RDB, no qual também é retificado o saldo remanescente das
aplicações após o valor pago pelo FGC. Nesse documento consta o saldo
remanescente junto à OBOÉ CFI como sendo de R$ 1.236.968,63, exatamente a soma
dos saldos das duas aplicações corrigidas até 15.09.11, excetuando o valor de
R$70.000,00 recebido do FGC. No mesmo documento há a seguinte observação: “Este
Documento é complementar ao(s) Termo (s) de Cessão de Cessão de Crédito,
Direitos, Sub-Rogação, Recibo de Pagamento e Outras Avenças no 204” (fl. 775).

102.
O Referido documento é assinado pelo interventor e dois funcionários da
Oboé CFI, mas não conta com as assinaturas do FGC e da C.F.G. Observa-se ainda
que possui data anterior (02.12.11) ao da própria assinatura do Termo de Cessão n°
204 (06.02.12).

103.
Embora com peculiaridades distintas, os demais reclamantes possuem
situação que guarda certa semelhança com a reclamação da C.F.G., ou seja,
argumentam que não assinaram termos de cessão relativos ao total de suas posições
registradas em fundos de investimento administrados pela Oboé.

104.
A Acusação requereu14 (fls. 776/777) da Massa Falida esclarecimentos a
respeito das reclamações efetuadas pelos quatro investidores. Em resposta, a
administradora da massa falida Valéria Previtera da Silva afirmou que a C.F.G. era, de
fato, titular de aplicações em RDB emitidos pela Oboé CFI, mas que a movimentação
de parte de seus recursos para o Fundo Erudito “independia da sua vontade, razão porque
o mesmo era considerado ‘não ciente”, prevalecendo para todos os efeitos a sua aplicação
original em RDB”. (fls. 778/787)

105.
Especificamente em relação ao Termo de Cessão n° 204 (fl. 770), a
administradora relata que: “foi elaborado e encaminhado à agência bancária, sem data, para
que fosse datado somente por ocasião do recebimento pelo cliente. Antes porém, que isto
ocorresse, detectou-se a existência de outra aplicação sendo elaborado o documento
complementar com a menção: ‘Este Documento é complementar ao(s) Termo (s) de Cessão de
Cessão de Crédito, Direitos, Sub-Rogação, Recibo de Pagamento e Outras Avenças no 204’, com
data da sua confecção, 02/12/2011, e encaminhado à agência bancária para anexação ao
Termo n° 204” (fls. 778/787).

106.
Ainda de acordo com a administradora judicial, “a formalização do Termo foi
acolhida por funcionários do banco Bradesco, certamente o Caixa como um deles, no momento
do pagamento, não atentando para o acolhimento de, pelo menos, o visto do cliente, sem que
houvesse reclamação dos mesmos”.

107.
Acrescenta que o mesmo procedimento teria sido aplicado a diversos casos,
nos quais se verificou, posteriormente, a existência de outras aplicações, sem que
houvesse reclamações desses outros investidores. Tal procedimento foi ainda
necessário devido às diversas irregularidades e deficiências nos controles internos da
Oboé, motivo pelo qual foi necessária a intervenção decretada pelo Banco Central.

108.
Aduz que a lista de aplicadores com direito a ressarcimento e o próprio
modelo de Termo de Cessão foram elaborados seguindo instruções do FGC, e, diante
das falhas de controles internos da Oboé, a elaboração do quadro geral de
beneficiários do ressarcimento não contemplou em vários casos, como o da C.F.G., a
totalidade das aplicações em RDB, o que somente foi verificado em uma segunda
abordagem. Assim, por orientação do FGC, elaborou-se o documento aditivo, que foi
enviado ao Banco Bradesco, responsável pelo pagamento do seguro do FGC aos
aplicadores, para anexação aos termos de cessão originais. A Oboé admite que, por
falha interna, não havia no aditivo um campo para assinatura do cliente para atestar
sua ciência.

109.
De acordo com a administradora judicial, o FGC facultou aos investidores que
possuíssem aplicações superiores a R$ 70.000,00 na modalidade “swap” optar entre
ressarcir-se daquele valor e tornar-se credor quirografário da Oboé CFI em relação ao
restante da aplicação ou assumir sua condição de cotista no fundo para o qual havia
sido direcionado. Tal opção não foi estendida aos aplicadores de RDB que tiveram
recursos direcionados à revelia para fundos de investimento, “tendo o cliente que,
uma vez optado por ser atendido pelo FGC, aceitar a migração integral de sua
aplicação para a CFI, passando a mesma a ter característica de um RDB”.

110.
Prossegue afirmando que os reclamantes: “admitem que as aplicações que
fizeram foram em RDB’s, inclusive em manifestação oral na AGE de 21/12/2011 do Erudito.
Alegam, porém, que apenas tiveram conhecimento do Termo de Cessão que demonstra
somente uma das aplicações, ao passo que ambos os termos já se encontravam em posse do
banco por ocasião do pagamento. Apenas após terem conhecimento de que os fundos passaram
a demonstrar situação econômico-financeira bem mais favorável do que se previa inicialmente,
foi que resolveram envidar esforços na tentativa de recuperar parte dos possíveis prejuízos que
poderiam ter na condição de credores quirografários da Oboé CFI”.

111.
A administradora da massa falida concluiu afirmando que as reclamações dos
investidores não procedem, uma vez que “suas aplicações eram realizadas em renda fixa
por meio de RDBs na Oboé CFI, com toda a movimentação financeira perfeitamente
caracterizada, correspondida pelos mesmos e acompanhada através da mesma gerente de captação”.

112.
Também solicitado15 a se manifestar, o interventor Luciano Marcos Souza de
Carvalho descreve assim a situação da C.F.G. (fls. 791/795): “cabe notar que os valores
citados acham-se comprovados como aplicações em RDB, investidos na Oboé CFI S.A. e tiveram
o tratamento adequado e legal por parte do liquidante da Oboé e do Fundo Garantidor de
Crédito – FGC, o que foi corroborado pelo próprio cliente ao receber o valor de R$ 70.000,00,
segurado pelo FGC, e assinar correspondente TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO, DIREITOS, SUB-
ROGAÇÃO, RECIBO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS, restando o saldo remanescente
inscrito como crédito a seu favor, o que terá tratamento de crédito quirografário perante a
massa. O registro a que se refere o reclamante relativo a cotas do Fundo Erudito FIC resultou,
comprovadamente, de operação interna efetuada ilegalmente pelos ex-administradores da
Oboé, que transferiram recursos à revelia do aplicador para o referido fundo, sem que,
entretanto, tenha havido depósito financeiro adicional correspondente a tal aplicação. Assim
sendo, não há como considerar que o simples registro de cotas em nome da empresa, sem a
efetiva aplicação financeira com destinação ao fundo, possa ser compensada com crédito
quirografário existente na Oboé CFI, de cujo saldo a referida empresa continua sendo credora”.

113.
O interventor anexa transcrição de trechos da gravação da assembleia de
cotistas do Fundo Erudito, realizada em 18.11.11 (fls. 796/798), na qual o procurador
dos reclamantes relata que as aplicações foram realizadas em RDB e que desconhece
para qual fundo teriam sido direcionados os recursos originalmente aplicados em RDB.
O procurador dos cotistas questiona se o ressarcimento estaria limitado aos R$
70.000,00 e recebe a resposta afirmativa do interventor, da seguinte forma: “Está
limitado aos setenta mil. Todos os RDBs, todos estão limitados. Não existe nenhum
caso que seja acima de setenta, nesse primeiro momento. O restante ele entra como
credor lá da empresa sob intervenção”.

114.
Do que foi exposto, a Acusação entende que os reclamantes efetuaram
aplicações em RDB da Oboé CFI e que parte dos recursos foi direcionada, à revelia
deles, para aplicações em fundos de investimento administrados pela Oboé. E a
parcela das aplicações direcionadas para os fundos de investimentos foi registrada em
livro de registro de cotistas, conforme demonstram o relatório com posição de cotistas
emitido pela Citibank (fl. 774) e a própria listagem de cotistas elaboradas pelo
interventor (fls. 434/440).

115.
As cotas de fundos de investimento registradas em nome dos reclamantes
foram cedidas ao FGC, conforme os Termos de Cessão 204 (fl. 770), 218 (fls. 799) e
332 (fls. 801). Quanto aos investimentos de C.M.D.S.A., não foi elaborado termo de
cessão, uma vez que a Oboé informou (fls. 778/787) que todas as aplicações da

investidora em RDB foram resgatadas antes da intervenção. Todavia, devido aos
deficientes controles internos da instituição, seus ex-administradores não efetuaram o
resgate no fundo das aplicações em nome da investidora. Tais recursos, em realidade,
seriam da Oboé CFI, que já havia pago todos os valores aplicados pela investidora em RDB.

116.
A Acusação registra que o art. 12 da Instrução CVM n° 409/04 veda a cessão
ou a transferência de cotas de fundos de investimento abertos, exceto nos casos de
decisão judicial, execução de garantia ou sucessão universal, sendo certo que as
cessões de cotas de fundos de investimento para o FGC não estão contempladas nas
exceções mencionadas que se aplicam também aos fundos de investimento em
direitos creditórios por força do art. 119-A.

117.
Importa mencionar que as Comissões de Representantes de Cotistas do
Fundo Erudito, do Clássico FIDC e do Multicred FIDC solicitaram à CVM, com a
anuência do interventor da Oboé, pedido de dispensa de cumprimento do referido art.
12, devido à necessidade de viabilizar a adesão dos cotistas não cientes dos três
fundos ao seguro oferecido pelo FGC.

118.
O Colegiado, com base na manifestação16 da área técnica, concedeu a
dispensa requerida com a consequente correção da escrituração das cotas,
condicionada à adoção da seguinte providência: “a transferência das cotas dos
“Cotistas Não-Cientes” para a Oboé CFI, como cotas da classe subordinada, deve-se
limitar às cotas que foram objeto de transferência ao FGC, quando da assinatura dos
Termos de Cessão de Crédito e Direitos pelos ‘Cotistas Não-Cientes’, conforme
exposto acima, a fim de evitarmos a transferência de cotas de legítimos investidores
dos Fundos Oboé” (fls. 803; 804/808).

119.
No entender da Acusação, “resta claro que, pelo menos para os casos dos
quatro investidores que formalizaram reclamação no âmbito do Processo CVM n° RJ-
2013-7855, não foi atendida a condição citada no item 206 [aprovada pelo Colegiado].
Importa notar também que os termos de cessão nos 204 (fl. 770), 218 (fls. 799) e
332 (fls. 332) não contêm qualquer tipo de discriminação em relação ao número de
cotas cedidas”.

120.
A Acusação infere “houve falta de cuidado da OBOÉ DTVM na elaboração do
documento anexo ao termos de cessão, especialmente em relação ao campo
necessário para a colocação de assinatura dos cedentes. Vale dizer que o §1o do art.
12 da Instrução CVM n° 409 expressamente requer assinatura do cedente no termo
de cessão. Por certo, sua assinatura é necessária em eventuais anexos”.

121.
Prossegue afirmando que faltou à Oboé “cercar-se de procedimentos que
assegurassem a completa formalização da cessão de cotas de fundos de investimento
detidas pelos chamados cotistas não cientes para o FGC, inclusive atendendo os
termos do previsto na dispensa concedida pela Decisão do Colegiado da CVM” (fl. 803).

122.
Por todo o exposto, a Acusação entende que a Oboé descumpriu o disposto
no art. 12 da Instrução CVM n° 409/04.

VII – RESPONSABILIDADES

123.
Diante do exposto, a Acusação propõe a responsabilização das seguintes
pessoas pelas irregularidades apuradas:

Massa Falida da Oboé DTVM S/A, na qualidade de sucessora legal de Oboé DTVM S/A:

a) por infringência ao disposto no art. 65-A, inciso I, c/c o art. 119-A da
Instrução CVM no 409/04, em razão da falta de diligência e lealdade
na aquisição dos ativos para a carteira do Clássico FIDC;

b) por infringência ao disposto no ar. 36, inciso X, da Instrução CVM no
356/01, por ter delegado poder de gestão da carteira do Clássico
FIDC à Oboé Card,;

c) por infringência ao disposto no art. 45 da Instrução CVM no 356/01,
em razão da não divulgação dos índices de inadimplência dos ativos
que compunham a carteira do Clássico FIDC;

d) por infringência ao disposto no art. 44 da Instrução CVM no 356/01,
c/c os artigos 4o e 6o da Resolução CMN no 2.682/99, em razão de
não ter constituído provisão para direitos creditórios de liquidação
duvidosa e por não ter revisado a classificação inicial dos títulos
adquiridos para o Clássico FIDC;

e) por infringência ao disposto no art. 65, inciso XIII, c/c o art. 119-A
da Instrução CVM no 409/04, em razão do descumprimento do artigo
13 do Regulamento do Clássico FIDC;

f) por infringência ao disposto no art. 15 da Instrução CVM no 306/99,
em razão da ausência de segregação da atividade de administração
de carteiras com as demais atividades do grupo;

g) por infringência ao disposto no art. 30, c/c o art. 119-A da Instrução
CVM no 409/04, em razão da não obtenção dos termos de adesão
assinados pelos cotistas do Fundo Erudito, Clássico FIDC e Multicred
FIDC;

h) por infringência ao disposto no art. 3o, inciso II da Instrução CVM no
356/01, por ter permitido a admissão de cotistas sem a prévia
aferição da condição de investidor qualificado;

i) por infringência ao disposto no art. 112, §5o, da Instrução CVM no
409/04, por manter mais de 20% do patrimônio líquido do fundo
Erudito aplicado em cotas do Multicred FIDC e de Clássico FIDC,
enquanto dele participavam também cotistas não qualificados;

j) por infringência ao disposto no art. 65, inciso XV, c/c o art. 119-A da
Instrução CVM no 409/04, em razão da não fiscalização do
custodiante dos fundos administrados;

k) por infringência ao disposto no art. 4o, parágrafo único, aplicável
por força do art. 21, ambos da Instrução CVM no 387/03, em razão

da adoção de práticas que feriram os deveres de fidúcia e lealdade
na distribuição de cotas de fundos de investimento;

l) por infringência ao disposto no art. 12 da Instrução CVM no 409/04,
em razão da cessão irregular de cotas do fundo Erudito;

Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, na qualidade de diretor responsável
pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários e de fundos de
investimento em direitos creditórios da Oboé DTVM S/A:

a) por infringência ao disposto no art. 65-A, inciso I, c/c o art. 119-A da
Instrução CVM no 409/04, em razão da falta de diligência e lealdade
na aquisição dos ativos para a carteira do Clássico FIDC;

b) por infringência ao disposto no art. 36, inciso X, da Instrução CVM no
356/01, por ter delegado poder de gestão da carteira do Clássico
FIDC à Oboé Card;

c) por infringência ao disposto no artigo 45 da Instrução CVM no
356/01, em razão da não divulgação dos índices de inadimplência
dos ativos que compunham a carteira do Clássico FIDC;

d) por infringência ao disposto no artigo 44 da Instrução CVM no
356/2001, c/c os artigos 4o e 6o da Resolução CMN no 2.682/99, em
razão de não ter constituído provisão para direitos creditórios de
liquidação duvidosa e por não ter revisado a classificação inicial dos
títulos adquiridos para o Clássico FIDC;

e) por infringência ao disposto no artigo 65, inciso XIII, c/c o art. 119-A
da Instrução CVM no 409/04, em razão do descumprimento do artigo
13 do Regulamento do Clássico FIDC;

f) por infringência ao disposto no art. 15 da Instrução CVM no 306/99,
em razão da ausência de segregação da atividade de administração
de carteiras com as demais atividades do grupo;

g) por infringência ao disposto no art. 30, c/c o art. 119-A da Instrução
CVM no 409/04, em razão da não obtenção dos termos de adesão
assinados pelos cotistas dos Fundos Erudito, Clássico FIDC e
Multicred FIDC;

h) por infringência ao disposto no artigo 3o, inciso II, da Instrução CVM
no 356/01, por ter permitido a admissão de cotistas sem a prévia
aferição da condição de investidor qualificado;

i) por infringência ao disposto no artigo 112, §5o, da Instrução CVM no
409/04, por manter mais de 20% do patrimônio líquido do fundo
Erudito aplicado em cotas do Multicred FIDC e de Clássico FIDC,
enquanto dele participavam também cotistas não qualificados;

j) por infringência ao disposto no artigo 65, inciso XV, c/c o art. 119-A
da Instrução CVM no 409/04, em razão da não fiscalização do
custodiante dos fundos administrados;

José Newton Lopes de Freitas, na qualidade de diretor responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/2003 junto à Oboé DTVM S/A e de gestor dos
fundos Dueto, Erudito e Regente:

a) por infringência ao disposto no art. 65-A, inciso I, c/c o art. 119-A da
Instrução CVM no 409/04, em razão da falta de diligência e lealdade
na aquisição de CCB para a carteira do Dueto Fundo de Investimento
Multimercado Crédito Privado;

b) por infringência ao disposto no artigo 15 da Instrução CVM no
306/99, em razão da ausência de segregação da atividade de
administração de carteiras com as demais atividades do grupo;

c) por infringência ao disposto no artigo 4o, parágrafo único, aplicável
por força do art. 21, ambos da Instrução CVM no 387/03, em razão
da adoção de práticas que feriram os deveres de fidúcia e lealdade
na distribuição de cotas de fundos de investimento.

Luciano Marcos Souza de Carvalho, na qualidade de interventor e de liquidante da
Oboé DTVM S/A, por infringência ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM no
409/04, em razão da cessão irregular de cotas do Fundo Erudito.

VIII. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

124.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE17
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos da
Deliberação CVM n.o 538/08 (fls. 856 a 863).

IX.
DAS DEFESAS

IX.A. DA MASSA FALIDA DA OBOÉ (fls. 1.087 a 1.108).

125.
A Defesa esclarece que a Massa Falida da Oboé é uma universalidade concursal
constituída por força da decretação da Falência, nos termos da Lei no 11.101/05,
sendo composta pelo patrimônio das pessoas falidas, que, no presente caso, são:
Oboé CFI, Oboé DTVM, Oboé TSF, Cia Oboé, Advisor, Oboé Holding, José Newton
Lopes de Freitas, Magazines Brasileiros LTDA. e Clarinete Promotora de Vendas e
Serviços Financeiros Ltda. É, assim, um ente despersonalizado, criado com o único fim
de propiciar a maximização dos recursos destinados ao pagamento dos credores, não
se confundido, portanto, com seus antigos administradores e acionistas.

126.
Aduz que, com a decretação da falência, ocorre, por expressa disposição legal,
a separação entre o patrimônio e a personalidade. O falido perde o direito de
administrar o próprio patrimônio, porquanto essa universalidade é a garantia do
pagamento dos credores, investidores e outros prejudicados. A Massa Falida
representa, em última instância, os interesses dos credores e demais prejudicados.
que visam à satisfação do seu crédito. Justamente por isso, não deve ser imputada

nenhuma responsabilidade à Massa Falida que decorram de atos e atitudes dos
antigos administradores, sob pena de se prejudicar ainda mais os já imensamente
prejudicados.

127.
Informa que a Administradora Judicial administra o patrimônio das sociedades
falidas, com o escopo de maximizar o pagamento dos credores e demais prejudicados
pela atuação empresarial fraudulenta dos administradores e acionistas das sociedades
falidas. Salienta que a imposição de pena à Massa Falida, além de prejudicar os
credores, importará somente na inscrição da multa no quadro Geral de Credores para
pagamento após a destinação de recursos aos credores quirografários.

128.
No mérito, registra que não há como negar a validade das onze primeiras
acusações, porque tais fatos foram constatados e verificados pela Administradora
Judicial, sendo, alguns deles, as causas para a decretação da falência. Negar tais fatos
seria uma nítida litigância de má-fé, uma vez que há documentos devidamente
judicializados onde tais situações restam demonstradas, sendo isso uma das causas
de claro prejuízo aos credores.

129.
No tocante à acusação relativa à cessão irregular de cotas do Fundo Erudito,
em possível infração ao art. 12 da Instrução CVM no 409/04, a Defesa destaca que
houve autorização da CVM para o procedimento de alteração escritural das cotas
pertencentes aos cotistas não cientes. Diz-se alteração escritural porque inexistiu
transferência ou cessão, apenas houve a modificação da escrituração do fundo, pois
tais cotistas nunca desejaram investir em quotas de fundos de investimento, mas sim
em RDB emitidos pela Oboé CFI. Como é de amplo conhecimento, houve o
direcionamento irregular dos recursos, então, a alteração escritural foi feita para
constar a Oboé CFI como real detentora das cotas, tendo em vista que os recursos
saíram de suas contas correntes.

130.
Entende que o investimento dos cotistas não cientes sempre foi direcionado à
Oboé CFI, contudo, houve escrituração dos cotas em nome de tais pessoas, porém, tal
escrituração era equivocada, sendo corrigida. Em função da correção empreendida e,
somente por isso, os cotistas não cientes puderam requerer a garantia do FGC,
porquanto somente em tais operações o FGC pode atuar como cessionário do crédito,
nunca em cotas de fundo de investimento.

131.
A Defesa aduz que parece um contrasenso exigir a assinatura do termo de
cessão para formalizar a alteração da escrituração, sob pena de se aceitar como válido
um documento no qual se acerta a cessão de RDB, e não de cotas de fundos de
investimento, sem que o cedente possua de fato tal modalidade de investimento, ou
seja, significa validar e ratificar uma simulação. Por isso, acredita que inexista
qualquer descumprimento e irregularidade na alteração escritural empreendida.

IX.B. JOEB BARBOSA GUIMARÃES DE VASCONCELOS (fls. 1.051 a 1.066).

132.
A Defesa alega que a Acusação limitou-se a imputar diversas condutas
genéricas, sem ao menos indicar de forma material exemplos de ausência dos deveres
de lealdade e diligência exigidos, tampouco houve, no presente caso, a
individualização das possíveis condutas ilícitas. Ademais, o embasamento relacionado
à conduta do Acusado resume-se ao equivocado enquadramento de sua posição de
diretor da Oboé.

133.
Aduz que o cargo de diretor da Oboé, atribuído ao Acusado, revestia-se tão
somente de caráter formal, visto que materialmente ele não detinha poderes de
mando à época dos fatos narrados neste procedimento. Segundo a Defesa, o poder de
decisão concentrava-se na pessoa de José Newton Lopes de Freitas, que detinha as
prerrogativas de presidente do conglomerado, e assinava isoladamente.

134.
Segundo a Defesa, a Oboé Card era a única sociedade do Grupo Oboé na qual
José Newton Lopes de Freitas não exercia o cargo de diretor-presidente. Tal
constatação, por si só, tem o cunho de excluir qualquer responsabilidade atribuível a
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, tendo em vista ele não possuir poder de
decisão no que tange aos fundos que foram objeto de operações supostamente
irregulares, restringindo sua atuação à taxa de desconto incidente sobre as operações.

135. Assevera que o Acusado, mesmo como responsável pela diretoria de
administração de recursos de terceiros, nunca deteve autoridade estatutária para
representar isoladamente a Oboé e tinha sua atuação limitada à atividade de
administração de recursos de terceiros. Registra que sua condição de empregado é
demonstrada por meio da carteira de trabalho assinada pelo Oboé em 2006 e do Aviso
Prévio para Dispensa assinado em 21.10.11 pelo então interventor da Oboé.

136.
Destaca que a Acusação “não atesta nos presentes autos qualquer atribuição,
tampouco demonstração probatória acerca da culpa do ora defendente, relativamente
às aduzidas irregularidades aqui debatidas”. Lembra que o instituto da culpa é
elemento essencial quando da atribuição de responsabilidade, devendo ser aplicados
no presente caso os preceitos relativos à teoria da responsabilidade subjetiva. É
inconteste e imperiosa a necessidade da comprovação da alegada negligência,
imprudência, e/ou imperícia do Acusado para caracterização da culpa.

137.
No tocante ao mérito, a Defesa apresentou seus argumentos por tipo de
acusação formulada, cujos principais termos estão a seguir resumidos.

IX.B.1. Do Descumprimento do Art. 65-A da Instrução CVM 409/04, em razão da
falta de diligência e lealdade na aquisição dos ativos para a carteira do Clássico FIDC.

138.
O Acusado alega que a seleção de direitos creditórios para o Clássico FIDC era
realizada no âmbito da Oboé, com arquivos gerados pela Oboé Card, na qualidade de
cedente dos créditos. No âmbito da Oboé, era realizada a análise de adequação ao
regulamento do fundo e selecionados os créditos que melhor se adequavam à
estratégia de investimento. Neste trabalho, a Oboé contava com seu prestador de
serviços de TI.

139.
Registra que o processo eletrônico é prática de todos os administradores de
FIDC que adquiram grande quantidade de créditos, os quais, no caso do Clássico
FIDC, chegaram a possuir termos de cessão com mais de 10 mil créditos cedidos,
cabendo um trabalho de análise de lastro para o qual a Oboé contava com seu
prestador de serviço de custódia, controladoria e escrituração.

140.
No entender da Defesa, a utilização de sistemas e arquivos eletrônicos e a
contratação de prestadores de serviços com experiência renomada para auxiliar o
administrador em suas atribuições, mesmo que não tenham sido medidas suficientes

para identificar inconsistências, dolosas ou não, por parte da cedente, não pode
caracterizar infração ao art. 65-A, inciso I, c/c art. 119-A da Instrução CVM no 409/04.

IX.B.2. Do Descumprimento do Art. 36, inciso X, da Instrução CVM no 356/01, por
ter delegado pode de gestão da carteira do Clássico FIDC à Oboé Card.

141.
No entender da Defesa, nunca houve qualquer delegação de poderes de gestão
no âmbito da Oboé, ainda mais no que se refere à análise de crédito. Cabia a Oboé
analisar as informações de crédito e decidir quanto à respectiva aplicação, ao passo
que a atuação da Oboé Card resumia-se à execução de serviços de TI, fornecendo os
dados de crédito.

142.
A Defesa registra que o depoimento do analista da Oboé Card sinaliza quanto à
possível manipulação dos dados de crédito fornecidos à análise da Oboé. Acrescenta
que a referida oitiva demonstra que não houve consentimento, ou conhecimento, por
parte da Oboé, na manipulação do arquivo. Destaca que o Acusado somente tomou
conhecimento das irregularidades após a intervenção.

143.
A Defesa argumenta que “não parece razoável a expectativa que transparece
existir de que o administrador tenha que marcar ou selecionar cada um dos créditos
que compõem um termo de cessão com mais de 10 mil créditos e que a utilização de
um sistema devidamente parametrizado nesse processo esteja vinculada a delegação
de poder”. Dessa forma, a prestação de serviços de TI pela Oboé Card à Oboé não
pode caracterizar delegação de poder e, por consequência, infração ao art. 36, inciso
X, da Instrução CVM no 356/01.

IX.B.3.
Do Descumprimento do Art. 45 da Instrução CVM no 356/01, por não ter
divulgado os índices de inadimplência da carteira do Clássico FIDC.

144.
A Defesa alega que a própria Acusação reconhece que a Oboé elaborava os
informes mensais, o que; por si só, atende à exigência determinada pelo inciso X do
art. 36 da instrução CVM no 356/01. Assim, uma vez informado um número que
somente posteriormente ao dia 15.09.11 veio a se perceber que estava errado,
caberia a correção, pois a própria legislação prevê no art. 45 a possibilidade de
retificar as informações informadas.

145.
A situação de atraso da carteira do Clássico FIDC não era de conhecimento do
Acusado, que somente tomou ciência após o interventor ter divulgado o fato na AGE
do fundo.

146.
A Defesa menciona que o teor do depoimento do analista da Oboé Card
evidencia os motivos pelos quais a Oboé não pôde identificar, na época, a situação
apontada posteriormente pelo então interventor.

147.
Deste modo, “tendo a Oboé reconhecidamente enviado o informe mensal à
CVM, mesmo que os números informados na época tenham sido questionados
posteriormente ao dia 15 de setembro de 2011, ou até mesmo que tenham sido
identificados como falhos, não podem caracterizar infração ao art. 45 da Instrução
CVM no 356/01”.

IX.B.4. Do Descumprimento do Art. 44 da Instrução CVM no 356/01, por não ter
constituído provisão para créditos de liquidação provisória e não ter revisado a
classificação inicial dos títulos adquiridos para o Clássico FIDC.

148.
A Defesa registra que a Oboé contratou o Citibank DTVM para prestar serviços
de custódia, controladoria e escrituração do Clássico FIDC, bem como dos demais
fundos administrados.

149.
A Oboé não identificou na atuação do Citibank DTVM nenhum procedimento
inadequado, ou que não estivesse de acordo com as normas vigentes até 15.09.11.
“O ora defendente esclarece que, diante das distorções da carteira do Clássico FIDC
apontadas após a intervenção, tornam-se evidenciados vários pontos de melhoria,
entretanto, aquela instituição poderia ter sido levada a proceder da forma como fez
devido às mesmas manipulações apontadas no depoimento do [analista da Oboé Card]”.

150.
A Defesa alega que o administrador conhecia o perfil da carteira, porém,
entende que não seria razoável imputar à Oboé, ou ao Acusado, o ônus de não ter
identificado possíveis manipulações de arquivo ocorridas dentro da cedente, e que
somente teve conhecimento após a intervenção. “No primeiro semestre de 2011, uma
equipe inteira do Banco Central esteve dentro da Oboé Card e não conseguiu
identificar as possíveis manipulações. A KPMG, BDO e PWC tiveram, em maior ou
menor intensidade, acesso à Oboé Card e também nada identificaram. Não parece
razoável imputar tal ônus ao administrador”.

151.
Aduz ainda que o Acusado “realizou vários testes para verificar a qualidade da
carteira, inclusive em várias ocasiões não retardou a compra de novos papeis para
poder constatar a real liquidação da carteira. Em todas as ocasiões, a carteira liquidou
integralmente, apresentando zero de inadimplência”.

IX.B.5. Do Descumprimento do Art. 65, inciso XIII, c/c art. 119-A, todos da Instrução
CVM no 409/04, por ter descumprido o art. 13 do Regulamento do Clássico FIDC.

152.
Como já mencionado, o Acusado desconhecia a situação apresentada após a
intervenção, “e todo seu procedimento foi baseado na situação em que tinha como
verdadeira, nunca tendo adquirido ou autorizado aquisição de títulos vencidos, ou,
pelo menos, que se tinha conhecimento de que era vencido”.

153.
Entende como fato inconteste o fato de o Acusado “sempre ter dado ordem de
compa de créditos perfeitamente alinhados com o que estabelece o regulamento,
inclusive em seu art.13, não cabe caracterizar infração ao disposto no art. 65, inciso
XIII, c/c o art. 119-A, da Instrução CVM no 409/2004”.

154.
Acrescenta que “tendo a Oboé exigido as provisões cabíveis ao comportamento
da carteira que era identificado na época, onde era percebida uma carteira toda
composta por títulos menores que R$50 mil e com zero de inadimplência, mesmo que
após 15 de setembro de 2011 tenha se percebido nesse cenário, não cabe caracterizar
como infração ao art. 44 da Instrução CVM no 356/2001, c/c os artigos 4o e 6o da
Resolução no 2.682/99”.

IX.B.6. Do Descumprimento do artigo 15 da Instrução CVM no 306/99, em razão da
ausência de segregação da atividade de administração de carteiras com as demais
atividades do grupo Oboé.

155.
A Defesa alega que “a atividade de administração de recursos de terceiros na
Oboé DTVM atendia às exigências quanto à total segregação de atividade de
administração de recursos de terceiros em relação as demais atividades executadas
pela Oboé DTVM”.

156.
Menciona que o próprio Termo de Acusação reconhece no item 124 a existência
de segregação da atividade de recursos de terceiros na Oboé, mesmo apontando que
esta não foi suficiente para mitigar o risco de conflito de interesse com algumas
empresas do Grupo Oboé.

157.
Destaca que o risco de conflito de interesse com outras empresas do Grupo
Oboé constava dos documentos do Clássico FIDC e era do conhecimento dos clientes,
prestadores de serviços, presidente e sócios. Deste modo, a Defesa acredita que não
cabe atribuir responsabilidade ao Acusado por infração ao art. 15 da Instrução CVM no 306/99.

IX.B.7. Do Descumprimento do art. 30, c/c o art. 119-A, da Instrução CVM no
409/04 e art. 3o, inciso II, da Instrução CVM no 356/01, por não obter os termos de
adesão assinados pelos cotistas dos Fundos Erudito, Clássico FIDC e Multicred FIDC e
por ter permitido a admissão de cotistas sem a prévia aferição da condição de
investidor qualificado.

158.
A Defesa argumenta que o Acusado “sempre prezou pela adequada
formalização das aplicações em fundos de investimento. Esclareça-se, em um primeiro
momento, que os fundos de investimento administrados pela Oboé eram destinados a
investidores qualificados, sendo que o próprio regulamento interno prevê limite de até
100% para tais aplicações, não havendo que se falar, portanto, em ausência do dever
de diligência ou lealdade nesta tipificação específica”.

159.
“Atinge-se esta conclusão em face de a respectiva regulamentação estabelecer
‘mediante termo próprio’, sem mencionar qualquer conotação de ‘exclusivo’, e ainda a
expressão ‘de acordo com o Anexo I’, o qual não é formulário, mas um padrão de
referência. Dessa forma optou-se por ‘termo próprio’, instrumento o qual atende todas
as necessidades estabelecidas na regulamentação para o Termo de Adesão e para
Declaração de Investidor Qualificado”.

160.
Registra que o termo de adesão foi submetido à CVM e ao Citibank, este
último, na qualidade de custodiante, opinava sobre toda a documentação referente
aos fundos, inclusive, regulamentos e prospectos. O termo fica disponível no site da
Oboé e cabia ao gerente efetuar a captação, impressão e colher a assinatura do
investidor. No site também era possível encontrar o questionário do perfil do
investidor, que também deveria ser impresso pelo gerente, preenchido e assinado pelo
investidor.

161.
A Defesa alerta que “nenhum dos depoimentos colhidos afirma que a diretoria
de recursos de terceiros dispensava o atendimento às formalizações exigidas pela
legislação para aplicação nos fundos de investimento. No depoimento da Sra. G.F., ela

afirma que no início era exigido, sem mencionar em nenhum momento que recebeu
ordem para deixar de exigir”.

162.
Alega que o interventor, ao assumir a função, “deixou de apresentar o termo
de arrecadação, balanço geral e o inventário aos administradores em exercício no dia
anterior ao da posse, para assinatura destes, onde tais administradores poderiam
apresentar, em separado, as declarações e observações que julgassem necessárias.
Tal conduta prejudica e contamina todo o arcabouço documental levantado pelo
interventor, uma vez que pôde manipular livremente tais documentos, eliminando e
negando ao ora defendente o direito a tais dados como efetivamente estavam à época
da intervenção para sua legítima defesa”.

163.
Dessa forma, e “diante das inegáveis incertezas sobre os primeiros meses após
a intervenção e sem poder mensurar corretamente quantos e quais documentos se
extraviaram ou realmente foram confeccionados, não cabe atribuir infração ao
disposto no artigo 30 c/c artigo 119-A da Instrução CVM no409/04”.

IX.B.8. Do Descumprimento do artigo 112, §5o, da Instrução CVM no 409/04, por
manter mais de 20% do patrimônio líquido do Fundo Erudito aplicado em cotas do
Multicred FIDC e de Clássico FIDC, enquanto dele participavam também cotistas não
qualificados.

164.
Segundo a Defesa, o regulamento do Fundo Erudito “estabelece em seu artigo
8o o limite para aplicação em FIDC em até 100% do patrimônio líquido. Ademais, a
própria CVM, no item 27 do Termo de Acusação, quando das considerações acerca do
fundo Dueto, reconhece a hipótese de aplicabilidade facultativa de 100%, com base no
regulamento do próprio fundo. Ora, tal fundo tem regulamentação semelhante, senão
idêntica à do Erudito, não havendo que se falar, portanto, em qualquer irregularidade
dos mesmos”.

165.
Dessa forma, sendo o “Erudito um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos
de Investimento Multimercado Crédito Privado, destinado exclusivamente a
investidores qualificados e tendo seu regulamento a previsão de concentração em até
100% em cotas de FIDC, percebe-se o enquadramento da carteira, não cabendo
atribuir infração ao disposto no art. 112 da Instrução CVM 409/04”.

IX.B.9. Descumprimento do artigo 65, inciso XV, c/c o art.119-A da Instrução CVM
no 409/04, por não ter fiscalizado o custodiante dos fundos administrados pela Oboé.

166.
Segundo a Defesa, o Acusado entende ter realizado “todas as mediadas
cabíveis como administrador em relação à fiscalização do custodiante. Todavia, fato
que não pode ser ignorado, é que a desproporção de tamanho, reputação e respaldo
mercadológico limitavam bastante essa atuação, sem mencionar na ingerência do Sr.
José Newton Lopes de Freitas”. Registra que os procedimentos do custodiante eram
padronizados para todos seus clientes.

167.
Dessa forma, a Defesa argumenta que o Acusado fiscalizou os trabalhos do
custodiante, mesmo que não tenha tido sucesso em identificar as fragilidades ou
irregularidades na prestação do serviço, não cabendo, portanto, atribuir-lhe
responsabilidade por infringir o art. 65, inciso XV, c/c o art. 119-A, da Instrução CVM
409/04.

IX.C. JOSÉ NEWTON LOPES DE FREITAS (fls. 1.113 a 1.133)

168.
A Defesa alega que o BCB afastou o Acusado da gestão da Oboé, fato que o
impediu de ter acesso a informações, dados e arquivos da Oboé e dos fundos por ela
administrados. Aduz que “a impossibilidade desse acesso é motivo de cerceamento de defesa”.

169.
No mérito, a Defesa apresentou argumentos por tipo de acusação formulada
em face da Oboé e de José Newton Lopes de Freitas, cujos principais termos estão a
seguir resumidos.

IX.C.1.
Das Acusações formuladas contra a Oboé

IX.C.1. (a)
Do Descumprimento do Art. 65-A da Instrução CVM 409/04, em razão
da falta de diligência e lealdade na aquisição dos ativos para a carteira do Clássico FIDC.

170.
A Defesa alega que até 14.09.11 a administração do Clássico FIDC realizou as
aplicações em consonância com a política de investimento do Regulamento,
observando as melhores relações risco versus retorno para os cotistas.

171.
Aduz que os problemas de inadimplência “afloraram com a decisão do
liquidante de romper os contratos de pagamentos de folhas mensais de pessoal.
Prejudicou ainda o desempenho dos fundos os elevados desembolsos realizados após
15.09.11 em favor da Associação de Cotistas Remanescentes dos Fundos de
Investimento Oboé – ASCORFIN. Referidos desembolsos foram suportados pelos
fundos como DESPESAS, com base em notas de débito emitidas pela Associação”.

IX.C.1 (b)
Do Descumprimento do art. 36, X, da Instrução CVM no 356/11, por ter
delegado poder de gestão da carteira do Clássico FIDC à Oboé Card.

172.
Argumenta que, até 14.09.11, a administração do Clássico FIDC não delegou a
gestão da carteira à Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A. – Oboé TSF, a Oboé Card.

XI.C.1. (c)
Do Descumprimento do art. 45 da Instrução CVM no 356/11, por não ter
divulgado os índices de inadimplência dos ativos que acompanham a carteira do
Clássico FIDC.

173.
A Defesa assevera que a Oboé TSF sempre assegurou 100% de liquidez aos
créditos cedidos ao Clássico FIDC. As operações eram classificadas no nível A em face
da cláusula de desconto em folha de pagamento.

174.
Registra que a deterioração da carteira sobreveio com a intervenção, pois
ensejou o fim dos serviços de pagamento de folha de salários e, portanto, inviabilizou
a amortização de saldos devedores. Acrescenta que “uma série de atos imprudentes
do interventor/liquidante, além de sua omissão em alguns casos, provocou a difícil
situação da Oboé Card”. E, apesar de advertido, “o interventor decidiu suprimir, sem
qualquer prévio aviso aos clientes, o limite de crédito rotativo dos cartões do Sistema
Oboé Card”.

175.
Com a intervenção e a suspensão das funções de crédito dos cartões do
Sistema Oboé Card, “começou o sucateamento da carteira”. A liquidação “fez virar pó

a garantia das linhas de crédito rotativo/crédito consignado dos cartões. Nem mesmo
os empregados e ex-empregados do Sistema Oboé estão pagando suas faturas”.

176.
A Defesa cita que as bases de dados dos portadores de cartões ativos foram
avaliados em R$27 milhões, mas o interventor não cuidou de transformar referido
patrimônio extracontábil em dinheiro mediante a realização de leilões. As carteiras de
devedores inadimplentes também não foram para venda em leilões, sendo que há
investidores especializados na compra de carteira de inadimplentes.

177.
Menciona ainda que tramita na 9a Vara Cível de Fortaleza a ação no0545285-
94.2012.8.06.0001, que postula indenização em face do intervento por falhas na
gestão dos fundos de investimento da Oboé.

IX.C.1. (d)
Descumprimento do art. 44 da Instrução CVM no 356/11, em razão de
não ter constituído provisão para direitos creditórios de liquidação duvidosa e por não
ter revisado a classificação inicial dos títulos adquiridos para o Clássico FIDC.

178.
A Defesa argumenta que até agosto de 2011 inexistia provisão para devedores
duvidosos para reforçar a carteira do Clássico FIDC justamente porque essa carteira
não exibia devedores inadimplentes. Nos vencimentos das faturas, a Oboé TSF
efetuava o pagamento de todos os devedores, ante a garantia do salário dos
devedores. A Oboé jamais cedeu créditos em atraso ao Clássico FIDC.

IX.C.1. (e)
Descumprimento do art. 65, XIII, e art. 119-A da Instrução CVM no
409/04, em razão do descumprimento do art. 13 do Regulamento do Clássico FIDC.

179.
A Defesa reafirma que a inadimplência decorreu justamente de falhas de
gestão do interventor. O interventor não transferiu ao fundo a quantia de R$
5.664.585,09, embora tenha recebido a Oboé TSF com disponibilidades. Assim, “por
todas as ações indevidas do interventor o quadro de inadimplência é totalmente
distorcido e não merece ser considerado”.

IX.C.1. (f)
Do Descumprimento do art. 15 da Instrução CVM no 306/99, em razão
da ausência de segregação da atividade de administração de carteiras das demais
atividades do grupo Oboé.

180.
Segunda a Defesa, a Oboé adotava práticas de boa governança corporativa,
tais como: código de ética, auditoria interna, compliance, gerenciamento de riscos e
ouvidoria. Entende assim que a Oboé cumpria rigorosamente a completa segregação
da atividade de administração e gestão de recursos em relação às demais atividades
da própria distribuidora e, também, das demais atividades exercidas por empresas do
mesmo grupo.

IX.C.1. (g)
Do Descumprimento do art. 30 e art. 119-A da Instrução CVM
no409/04, por não ter obtido os termos de adesão assinados pelos cotistas dos fundos
Erudito, Clássico |FIDC e Multicred FIDC.

181.
A Defesa assevera que, na gestão até 14.09.11, “os administradores sempre
exigiram os termos de adesão devidamente assinados pelos cotistas. A distribuição
das cotas ocorria por meio de um número restrito de profissionais devidamente
qualificados”. Porém, após a intervenção, “o interventor resolveu acolher reclamação

de investidores sob o falso pretexto de desconhecimento da aplicação em cotas de
fundos de investimento, como se mensalmente não recebessem o extrato da posição
em cotas diretamente do custodiante. O interventor perdeu o controle da situação, e
documentos forma subtraídos dos arquivos para caracterizar a inexistência de adesão”.

IX.C.1. (h)
Do Descumprimento do art. 3o, II, da Instrução CVM no356/11, por ter
permitido a admissão de cotistas sem prévia aferição da condição de investidor
qualificado.

182.
A Defesa alega que, na gestão até 14.09.11, “os administradores sempre
exigiram o documento da aferição da condição de investidor qualificado. A distribuição
das cotas ocorria por meio de um número restrito de profissionais devidamente
qualificados”. Mas, após a intervenção, “o interventor resolveu acolher reclamação de
investidores sob o falso pretexto de desconhecimento da aplicação em cotas de fundos
de investimento, como se mensalmente não recebessem o extrato da posição em
cotas diretamente do custodiante. O interventor perdeu o controle da situação, e
documentos foram subtraídos dos arquivos para caracterizar a inexistência de adesão”.

IX.C.1. (i)
Do Descumprimento do art. 65, XV, e art. 119-A da Instrução CVM
no409/04, por não ter fiscalizado o custodiante dos fundos administrados.

183.
A Defesa assevera que, no Clássico FIDC, “a Oboé TSF, na qualidade de
cedente, funcionou como agente de recebimento e cobrança, na forma do art. 46 e
seguintes do Regulamento. Todos os serviços prestados por terceiros observaram as
normas previstas nos regulamentos dos fundo”.

IX.C.1. (j)
Do Descumprimento do art. 4o, parágrafo único, aplicável por força do
art. 21, ambos da Instrução CVM no387/03, em razão da adoção de práticas que
feriram os deveres de fidúcia e lealdade na distribuição de cotas de fundos de
investimentos.

184.
A Defesa registra que, até 14.09.11, “inexistiu qualquer prática a caracterizar
maltrato aos deveres de fidúcia e lealdade na distribuição de cotas de fundos de
investimentos. A distribuição das cotas ocorria por meio de um número restrito de
profissionais devidamente qualificados”.

IX.C.2.
Das Acusações formuladas contra José Newton Lopes de Freitas

IX.C.2 (a)
Do Descumprimento do art. 65-A, I, e art.119-A da Instrução CVM
no409/04, em razão da falta de diligência e de lealdade na aquisição de CCB para a
carteira do Fundo Dueto.

185.
Segundo a Defesa, o administrador e o gestor buscaram investimentos capazes
de garantir as melhores relações de risco versus retorno para os cotistas. “O
administrador e o gestor avaliaram previamente o risco de crédito das empresas
investidas. Houve avaliação também pela instituição financeira originadora das cédulas
de crédito bancário, por meio de seu Comitê de Crédito. O endividamento das
empresas investidas se manteve em torno de 30% do patrimônio liquido, inferior à
média nacional”.

186.
A política de investimento do Fundo Dueto facultava a aplicação de recursos em
títulos ou valores mobiliários de emissão ou ainda que tenham como contraparte o
administrador, o gestor ou empresa a eles ligada, de acordo com o Regulamento do fundo.

187.
Por tais razões, entende que “a imputação de indícios de ilegalidade, contra o
Regulamento ou contra qualquer norma, é órfã de suporte jurídico-positivo”.

IX.C.2. (b)
Do Descumprimento do art. 15 da Instrução CVM no 306/99, em razão
da ausência de segregação da atividade de administração de carteiras das demais
atividades do grupo Oboé.

188.
Segunda a Defesa, a Oboé adotava práticas de boa governança corporativa,
tais como: código de ética, auditoria interna, compliance, gerenciamento de riscos e
ouvidoria. Entende assim que a Oboé cumpria rigorosamente a completa segregação
da atividade de administração e gestão de recursos em relação às demais atividades
da própria distribuidora e, também, das demais atividades exercidas por empresas do
mesmo grupo.

IX.C.2. (c)
Do Descumprimento do art. 4o, parágrafo único, aplicável por força do
art. 21, ambos da Instrução CVM no387/03, em razão da adoção de práticas que
feriram os deveres de fidúcia e lealdade na distribuição de cotas de fundos de
investimentos.

189.
A Defesa registra que, até 14.09.11, “inexistiu nenhum prática a caracterizar
maltrato aos deveres de fidúcia e lealdade na distribuição de cotas de fundos de
investimentos. A distribuição das cotas ocorria por meio de um número restrito de
profissionais devidamente qualificados”.

IX.D. LUCIANO MARCOS SOUZA DE CARVALHO (fls. 1.034 a 1.042)

190.
A Defesa registra que houve o desvio irregular de recursos aplicados
originalmente em RDB para aplicações em fundos identificado pela equipe de
intervenção/liquidação e reconhecimento pelo FGC, que concordou com o pagamento
da garantia no valor de R$70 mil reais por CPF/CNPJ, desde que os investidores
enganados, denominados “não cientes”, assinassem Termo de Cessão de Crédito,
Direitos, Sub-rogação, Recibo de Pagamento e Outras Avenças.

191.
Por meio do referido documento, os investidores “não cientes” transferiram ao
FGC os créditos que possuíssem junto à Oboé CFI no valor de R$70 mil reais,
permanecendo com saldo credor remanescente de suas aplicações junto à emissora
dos RDB. Em contrapartida à cessão, a investidora recebe do FGC, na qualidade de
Cessionário, a referida quantia.

192.
Os reclamantes confessam que realizaram aplicações exclusivamente em RDB,
conforme manifestação oral ocorrida na AGE de 21.12.11 do Fundo Erudito. Contudo,
no momento da formalização dos Termos de Cessão de Crédito perante o Banco
Bradesco SA, responsável pelo pagamento da garantia pelo FGC, afirmam que os
valores constantes do referido documento não representavam a totalidade dos valores
inicialmente aplicados em RDB da Oboé CFI.

193.
Tentando valer-se de sua própria torpeza, os reclamantes vislumbraram uma
oportunidade de conseguir recuperar valores superiores ao da garantia paga pelo FGC,
ao alegar que cederam parte dos créditos referentes à aplicação nos RDB emitidos
pela Oboé CFI, tornando-se credores dos fundos de investimentos em relação aos
valores que supostamente não constavam do Termo de Cessão.

194.
Aduz que, diante da deteriorada situação econômico-financeira das empresas
do grupo Oboé e das graves deficiências em seus controles internos, procurou
cuidadosamente promover a identificação da situação de cada aplicador, notadamente
quanto ao total do montante investido e o tipo de aplicação efetivamente realizado.
Diante desse cenário, representantes do FGC compareceram à Oboé e emitiram
instruções para a elaboração do quadro de aplicadores com direito ao ressarcimento
do seguro depósito, segundo seus critérios, e a emissão do respectivo “Termo de
Cessão de Crédito, Sub-rogação, Recibo de Pagamento e outras Avenças”, por
CPF/CNPJ, com menção dos calores constantes nos registros da instituição.

195.
Entretanto, “em virtude de falhas nos controles internos da instituição, a
elaboração do quadro geral de beneficiários que originou a emissão dos termos de
cessão não contemplou, em alguns casos, a totalidade da aplicação dos clientes, o que
somente foi verificado posteriormente”.

196.
Considerando que, ao ser identificada a segunda aplicação dos Reclamantes, a
maior parte dos termos iniciais já haviam sido encaminhados ao banco para
pagamento, o FGC orientou a equipe de intervenção no sentido de que deveria ser
feito um aditivo para que fosse juntado ao termo original. A Acusação baseia-se na
necessidade de os reclamantes aporem suas correspondentes assinaturas no aditivo,
porém, “não se pode descurar de que todos os termos complementares estavam
anexados aos termos de cessão originais, dos quais passaram a fazer parte”.

197.
Acrescenta que “os reclamantes confessaram que nunca tiveram dúvidas
quanto ao fato de terem investido seus recursos exclusivamente em RDB emitidos
pelo Oboé CFI, razão pela qual tinham ciência que estavam cedendo a integralidade
do saldo remanescente para o FGC”.

198.
Lembra que nas AGE dos fundos Clássico, Erudito e Multicred, realizadas em
novembro e dezembro de 2011, a situação de cotistas “não cientes” ainda não estava
plenamente esclarecida. Diante desse cenário de incerteza, todos os cotistas
registrados foram convocados para AGE, indistintamente, cientes ou não,
considerando que ainda não havia absoluta clareza desta classificação.

199.
O que se verificou durante a realização destas, foi que todos os que
desconheciam a condição de cotistas, especialmente o representante legal dos
reclamantes, afirmaram que não haviam feito aplicação em fundos, mas apenas em
RDB da Oboé CFI. Porém, “após terem conhecimento de que os fundos apresentavam
um situação econômico-financeira mais favorável do que se previra inicialmente, foi
que os reclamantes resolveram envidar esforços na tentativa de recuperar parte dos
possíveis prejuízos que poderiam ter na condição de simples credores quirografários
da Oboé CFI”.

200.
A Defesa entende que “não há como considerar que o simples registro de cotas
em nome de clientes, sem a efetiva aplicação financeira com destinação para o fundo,

possa ser compensada com crédito quirografário existente na Oboé CFI, do qual os
mesmos continuam sendo credores”.

201.
Acrescenta que “a reclamação dos clientes em pleitear direitos perante os
fundos não tem procedência, conquanto suas aplicações financeiras foram realizadas
em renda fixa por meio de RDB da Oboé CFI, com toda a movimentação financeira
perfeitamente caracterizada e, principalmente, CONFESSADA pelos Reclamantes”.

202.
A Defesa também alega que a acusação de violação do art. 12 da Instrução
CVM no 409/04 está fundamentada nas falhas na formalização da cessão de cotas dos
fundos de investimento dos cotistas não cientes para o FGC, e que a finalidade da
assinatura dos Termos de Cessão pelos cotistas “não-cientes” seria evitar a
transferência de cotas de legítimos investidores dos Fundos Oboé. “Ora, no caso dos
Reclamantes, estamos diante da situação onde é INCONTROVERSO o fato de que eles
possuíam valores aplicados EXCLUSIVAMENTE em RDB”. Assim, “a assinatura dos
termos de cessão representava uma simples ratificação (ato meramente declaratório)
de uma situação fática incontroversa”.

203.
Diante desse cenário, não é razoável pressupor que uma ventual falha da
formalização exclusivamente dos termos de cessão complementares possa trazer
alguma insegurança para os cotistas cientes. Deve-se, assim, estar atento à finalidade
para as quais as formalidades são instituídas, a fim de evitar que situações
esdrúxulas, como a pleiteada pelos reclamantes, sejam legitimadas pelo simples
defeito de forma.

204.
Não se pode perder de vista a necessária diferenciação entre a formalidade e o
formalismo. Aquela advém da lei (em sentido amplo) e é salutar para o bom
andamento dos processos em geral; este último é oriundo da mentalidade do
aplicador do direito, decorrente do culto exacerbado à formalidade. “No caso em
análise, somos confrontados com uma situação ainda mais grave, pois, caso
reconhecida a legitimidade da reclamação formulada pelos investidores, estará se
legitimando situação de flagrante má-fé dos aplicadores, que serão alcançados à
condição de cotistas de fundos nos quais CONFESSAM que nunca aplicaram nenhum valor”.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------
1De acordo com o organograma publicado à época no website da Oboé, além de controlar esta instituição financeira, o
Conglomerado Empresarial detinha 100% do capital social da Rancho Alegre e 99,9% do capital social da Advisor, da
qual José Newton Lopes de Freitas era Presidente (fl. 335).
2 OFÍCIO/CVM/SIN/GIF/N°2.039/2010, de 28.06.10.
3Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas
atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem
ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos
interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão.
4 OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N° 2.217/11, fls. 392 a 395.
5 OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N° 2.218/11, fls. 396 a 399.
6 OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-2/N°021/2012, de 13.04.12.

7 Art. 15 – Na administração da carteira de valores mobiliários deve ser assegurada a completa segregação das demais
atividades exercidas pela pessoa jurídica (...).
8 OFÍCO/CVM/SIN/GIA/N°2.783/13.
9 OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N° 2.784/2013.
10 OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N° 2.783/2013
11 OFÍCIO/CVM/SFI/GFE-2/N°45/2012.
12 OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N°2.916, de 16.08.13.
13 PROCESSO CVM No RJ/2013/7855.
14 OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N°3.036/13.
15 OFÍCIO/CVM/SIN/GIA/N°3.791/13.
16 MEMO/CVM/SIN/GIE/No 300/12.
17 Parecer no 45/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 04.04.14.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ 2014/2099

Acusados:
Massa Falida da Oboé DTVM S/A

Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos

José Newton Lopes de Freitas

Luciano Marcos Souza de Carvalho

Assunto:
Falta de diligência na aquisição de ativos para fundos de investimento
(infração ao art. 65-A, I, c/c o art. 119-A, da Instrução CVM no 409/04);
delegação irregular do poder de gestão de carteira de fundo de
investimento (infração ao art. 36, X, da Instrução CVM no 356/01); não
divulgação dos índices de inadimplência dos ativos dos fundos de
investimento (infração ao art. 45 da Instrução CVM no 356/01); não
aplicação dos procedimentos estabelecidos na Resolução CMN no
2.682/99 para a classificação de risco dos direitos creditórios integrantes
da carteira dos fundos (infração ao art. 44, c/c os artigos 4o e 6o da
Resolução do CMN no 2.682/99, da Instrução CVM no 356/01); não
observar as disposições constantes do regulamento dos fundos (infração
ao art. 65, XIII, c/c o art. 119-A, da Instrução CVM no 409/04); falta de
segregação da atividade de administração de carteira das demais
atividades do grupo (infração ao art. 15 da Instrução CVM no 306/99);
ausência dos termos de adesão assinados pelos cotistas (infração ao art.
30, c/c o 119-A da Instrução CVM no 356/01); admissão de cotistas sem
a comprovação da condição de investidor qualificado (infração ao art.
3o, II, da Instrução CVM no 356/01); manter mais de 20% do
patrimônio líquido do Fundo Erudito aplicado em cotas de fundos em
direitos creditórios com cotistas sem a comprovação da condição de
investidor qualificado (infração ao art. 112, §5o, da Instrução CVM no
409/04); não fiscalizar os serviços prestados pelo custodiante dos
fundos (infração ao art. 65, XV, c/c o art. 119-A, da Instrução CVM no
409/04); quebra dos deveres fiduciários na distribuição de cotas de
fundos de investimento (infração ao art. 4o, parágrafo único, da
Instrução CVM no 387/03); cessão irregular de cotas (infração ao art. 12
da Instrução CVM no 409/04).

Diretor:
Roberto Tadeu Antunes Fernandes

VOTO

1.
Trata-se de Acusação formulada pela Superintendência de Relações com
Investidores Institucionais (“SIN”), em face da Massa Falida da Oboé DTVM S/A
(“Massa Falida”), na qualidade de sucessora legal da Oboé DTVM S/A (“Oboé”), de
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, na qualidade de diretor responsável pela
atividade de administração de fundos de investimento em direitos creditórios da Oboé,
de José Newton Lopes de Freitas, na qualidade de diretor responsável pelo
cumprimento da Instrução CVM no 387/03 e gestor de fundos multimercado da Oboé,
e de Luciano Marcos Souza de Carvalho, na qualidade de interventor e liquidante da Oboé.

I.
DAS PRELIMINARES

2.
Antes de adentrar no mérito de cada uma das imputações feitas pela Acusação,
julgo necessário enfrentar as questões preliminares suscitadas pelos Acusados.

3.
A Defesa de Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos alega que a Acusação
limitou-se a imputar diversas condutas genéricas, sem individualizar as possíveis
condutas ilícitas. Lembra que o instituto da culpa é elemento essencial quando da
atribuição de responsabilidade, devendo ser aplicados no presente caso os preceitos
relativos à teoria da responsabilidade subjetiva.

4.
Essas alegações, a meu ver, não procedem.

5.
O art. 7o, II, da Instrução CVM no 306/99, requer que o administrador de
carteira organizado como pessoa jurídica atribua a responsabilidade pelas atividades
de gestão de ativos a uma pessoa natural, também autorizada a exercer tais
atividades pela CVM. Já o art. 17 desta Instrução estabelece que a pessoa natural, no
exercício da atividade de administração de carteira, é diretamente responsável pelos
que infringirem as normas legais e regulamentares.

6.
Com efeito, a regulação espera que essas pessoas estabeleçam práticas
operacionais capazes de garantir o cumprimento dos comandos normativos dentro das
pessoas jurídicas pelas quais são responsáveis perante a CVM. Assim, elas são
responsáveis por implementar procedimentos e controles que assegurem o
cumprimento da legislação.

7.
Deste modo, as normas da CVM estabeleceram a figura do diretor responsável
para dele exigir elevada diligência no cumprimento da regulamentação vigente, bem
como criar focos de responsabilização administrativa. Esse elevado padrão de conduta
é exigido para garantir a eficácia das normas da CVM que incidem sobre as pessoas
jurídicas. Nesse sentido, reporto-me ao voto proferido no julgamento do PAS CVM no
RJ2010/9129 pelo Diretor Otávio Yazbek, que definiu a questão da seguinte maneira:

[a] lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis
por atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de
responsabilidades, de modo que estas não fiquem sempre diluídas na pessoa
jurídica, mas também a de, com isso, criar estímulos para a conduta diligente –
ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções.

8.
Porém, essa responsabilidade não lhe pode ser atribuída nos casos em que a
ocorrência da infração for inevitável, o que claramente se distingue, portanto, da
responsabilidade objetiva. A legislação vigente não autoriza que se responsabilize,

ainda que a infração tenha acontecido, aquele que tenha empregado a diligência
exigida pela norma às circunstâncias.

9.
É importante mencionar que o Colegiado da CVM já apreciou casos de
descumprimento de várias das atribuições inerentes aos diretores responsáveis pela
administração e gestão de Fundos de Investimentos, como, por exemplo, no
julgamento do PAS RJ2011/10415, de 02.12.2014, e do PAS CVM no RJ2013/5456, de
20.10.2015, oportunidade em que a interpretação antes mencionada foi utilizada para
amparar as decisões.

10.
Dito isso, as fragilidades das alegações de Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos tornam-se evidentes, posto que a Acusação não lhe atribuiu
responsabilidade objetiva, tampouco presumiu sua culpa, apenas inferiu com base nos
fatos provados que a Oboé não poderia ter cometido as infrações descritas na peça
acusatória se o Acusado tivesse supervisionado suas atividades com a diligência
exigida pela legislação.

11.
Outro argumento suscitado em preliminar diz respeito ao fato de a Acusação
fundar-se no equivocado enquadramento de Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos
como diretor da Oboé, pois, segundo alegam, este cargo revestia-se tão somente de
caráter formal, uma vez que materialmente o Acusado não detinha poderes de mando,
os quais estavam concentrados na pessoa de José Newton Lopes de Freitas.

12.
Entendo que tal preliminar não merece melhor sorte.

13.
Noto dos documentos apensos aos autos que Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos aceitou voluntariamente o cargo de diretor responsável da Oboé, bem
como supervisionou as atividades de administração e gestão dos fundos com auxílio
de profissionais, os quais confirmam que executaram atividades relacionadas à
administração dos fundos sob a supervisão do Acusado. Se tais atividades estavam
sendo feitas de acordo com as normas da CVM ou não é uma questão de mérito e será
tratada oportunamente.

14.
A Defesa de José Newton Lopes de Freitas suscita cerceamento de defesa, em
razão de o Banco Central do Brasil ter impedido o Acusado de ter acesso a
informações, dados e arquivos da Oboé, fato que o teria impossibilitado de exercer
seu direito de defesa.

15.
Estou convencido de que essa questão prejudicial não pode ser acolhida, pois
atesto que o Acusado teve acesso a todos os documentos constantes dos autos,
contestou minuciosamente todas as acusações formuladas, bem como as provas
produzidas, razão pela qual não vislumbro qualquer prejuízo ao exercício deste direito
constitucional.

16.
Finalmente, cumpre analisar o pedido protocolado em 22.11.2016 pela Citibank
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, acusada em razão de sua atuação como
custodiante de alguns Fundos Oboé no âmbito do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/3791, de relatoria do Diretor Gustavo Borba, o qual se encontra
pendente de designação de data para julgamento.

17.
A Citibank requer a reunião dos processos para que sejam julgados
conjuntamente e na mesma sessão, retirando-se o presente processo da pauta de hoje.

18.
Indefiro o pleito, por entender que, ao contrário do arguido, não me
manifestarei sobre os fatos imputados à Citibank no outro processo, como será visto
adiante neste voto.

II.
DO MÉRITO

19.
Após enfrentar as preliminares, passo a tratar individualmente das possíveis
infrações apontadas pela Acusação. Inicialmente analisarei as diversas imputações
impostas à Oboé e ao seu diretor responsável, Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos. Em seguida, apreciarei a atuação do diretor responsável pela Instrução
CVM no 387/01 e gestor dos fundos em direitos creditórios, José Newton Lopes de
Freitas; e, por fim, a suposta atuação irregular do interventor e liquidante da Oboé,
Luciano Marcos Souza de Carvalho.

II.1 – Da responsabilidade da Oboé e do Diretor responsável pela gestão e
administração de fundos de investimentos em direitos creditórios, Joeb
Barbosa Guimarães de Vasconcelos

1) DA AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES

20.
A acusação que passo a analisar diz respeito à alegada falta de segregação de
atividades de administração de carteiras das demais atividades exercidas pelo
conjunto de empresas do grupo Oboé, em razão de a Acusação ter verificado que
funcionários da Oboé (i) acompanhavam as operações de depósito a prazo com
garantia especial (“DPGE”) emitidas pela Oboé Crédito, Financiamento e Investimento
(“Oboé CFI”); (ii) verificavam o vencimento de operações em aberto e a necessidade
de realizar novas captações da financeira, e (iii) registravam as operações da Oboé
CFI junto à CETIP1-2.

21.
A Acusação também constatou que a Oboé não dispunha de comitês
relacionados às atividades de administração e gestão dos fundos, sendo o risco de
crédito das operações adquiridas pelos fundos administrados pela Oboé aprovado no
âmbito do comitê de crédito da Oboé CFI, fatos que, no entender da Acusação,
demonstram flagrante infração ao art. 15 da Instrução CVM no 306/99.

22.
Em defesa, Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos atesta que a Diretoria de
Administração de Recursos possuía uma equipe específica, localizada em ambiente
físico segregado, e os funcionários assinavam termo de responsabilidade e
confidencialidade.

23.
Contraditoriamente ao alegado, confirma a existência de funcionários
compartilhados com outras empresas do grupo Oboé e o acesso destes à CETIP para
realizar o registro de operações da Oboé CFI. Ressalta, porém, que o uso da senha do
sistema CETIP por seus funcionários seria uma falha atribuível somente à Oboé CFI . O
ex-diretor também admite que utilizava as análises de risco de crédito aprovadas pelo
Comitê de Crédito da Oboé CFI (532 a 538).

24.
Destaca que o principal risco de conflitos de interesses da estrutura era a
atuação de José Newton Lopes de Freitas como gestor dos fundos constituídos nos
termos da Instrução CVM n° 409/04. Tal fator de risco, segundo o Acusado, seria
mitigado pela contratação do Citibank e da KPMG, instituições ditas de “primeira linha”
como custodiante e auditor, respectivamente, dos fundos administrados pela Oboé.

25.
De plano, destaco que os fatos aqui tratados são incontroversos, pois
afirmados tanto pela Acusação quanto pelos Acusados. O que se distingue entre as
posições antagônicas adotadas é a interpretação que deles é extraída, e, neste ponto,
entendo que assiste razão à Acusação.

26.
O art. 15 da Instrução CVM no 306/99 determina que a atividade de
administração de carteira seja completamente segregada das demais atividades
exercidas pela pessoa jurídica, e os seus incisos indicam os procedimentos
operacionais que são necessários para assegurar tal segregação. A segregação das
atividades tem por finalidade evitar a influência de interesses potencialmente
conflitantes no processo decisório relativo à administração de recursos de terceiros,
conforme diversos precedentes desta Autarquia3.

27.
Ao permitir que pessoas do ambiente de administração de recursos de terceiros
realizassem atividades relacionadas à outra instituição financeira, inclusive com o
compartilhamento de senhas de acesso, a Oboé demonstrou claramente que não
observou a segregação exigida pela regulamentação. Os fatos são robustos e
convergentes em demonstrar a ausência de qualquer sistema de segregação ou
prática que garantisse a administração de conflito de interesses entre as atividades de
uma gestora de fundos de investimentos (Oboé) e uma financeira (Oboé CFI).

28.
É importante destacar que a necessidade de segregação de atividades também
se dá em relação a outras pessoas jurídicas, notadamente às partes relacionadas da
administradora de recursos de terceiros, pois estas tem maior poder de influenciar e
se beneficiar das decisões do gestor dos fundos4.

29.
O risco da influência do controlador na gestão dos fundos era de pleno
conhecimento do Acusado, que, ao invés de se cercar de um conjunto de
procedimentos e regras para mitigar tal influência, delegou tal missão ao custodiante
e ao auditor independente, como alega em Defesa.

30.
Discordo frontalmente deste argumento. Se tal alegação fosse verdadeira,
bastaria ao administrador de recursos de terceiros contratar prestadores de serviços
de inegável reconhecimento profissional para se eximir de qualquer responsabilidade,
o que sabidamente não se conforma com as regras que regem a matéria.

31.
Não obstante, percebo que sequer havia um comitê específico da Oboé para a
tomada de decisões e aprovações de estratégias relativas à administração dos
Fundos5, e os manuais de política de gestão de risco de crédito, de política de
concessão de crédito e de decisões colegiadas, mencionados pela Oboé nas respostas
às intimações, são referentes à Oboé CFI, não tendo sido apresentado nenhum
documento preparado pelo administrador ou pelo gestor dos fundos.

32.
A simbiose de atividades compartilhadas entre a administradora de recursos e
a financeira foi relevante para a falta de análise de créditos estruturados pela Oboé

CFI e adquiridos pelos fundos administrados pela Oboé. Essa estrutura perniciosa criou
um ambiente de manifesto conflito de interesses que foi, no meu sentir, a principal
causa das irregularidades apuradas neste procedimento e dos severos prejuízos
incorridos pelos cotistas dos fundos.

33.
Por todo exposto, entendo que a Oboé e o seu diretor responsável, Joeb
Barbosa Guimarães de Vasconcelos, descumpriram os regramentos estabelecidos no
art. 15 da Instrução CVM n° 306/99, por não manterem as atividades relacionadas à
gestão das carteiras dos fundos administrados da Oboé segregados das demais
atividades do grupo Oboé.

2) DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS PARA O CLÁSSICO FIDC

34.
A Acusação entendeu que a Oboé e Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos
permitiram que o Clássico FIDC adquirisse da Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros
S/A (“Oboé Card”), sociedade ligada ao acionista controlador do grupo Oboé, José
Newton Lopes de Freitas, recebíveis referentes a faturas de cartão de crédito de
titularidade de devedores inadimplentes, em desacordo com o Regulamento do Fundo
e com o dever de diligência exigido às circunstâncias, em infração respectivamente
aos artigos 65, XIII, e 65-A, I, c/c o art. 119-A da Instrução CVM no 409/04.

35.
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos alega que desconhecia a situação de
inadimplência apresentada após a intervenção, sempre emitiu ordens de compra de
créditos perfeitamente alinhados com o que estabelece o Regulamento do Fundo e
efetuava todos os controles relativos ao cumprimento da política de investimento, dos
critérios de elegibilidade e das condições de cessão, razão pela qual não pode lhe ser
atribuída responsabilidade por infração aos dispositivos da Instrução CVM no 409/04.

36.
Os argumentos da Defesa não me convencem pelas razões que passo a expor.

37.
Os artigos 11 e 13 do Regulamento do Clássico FIDC são cristalinos ao
estabelecer a impossibilidade de o Fundo adquirir créditos de devedores inadimplentes
e a obrigatoriedade de o administrador verificar essa e as demais condições de cessão
dos créditos adquiridos, conforme adiante transcrito:

por meio de Art. 11. O FUNDO poderá adquirir Direitos Creditórios oriundos de
financiamentos concedidos a usuários dos cartões de crédito do Sistema
OboéCard, observadas as seguintes condições (“Condições de Cessão”): I –
limite de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por usuário, observada a
política de concessão de crédito da Administradora do Sistema OboéCard; II –
comprometimento de até 30% (trinta por cento) da renda mensal do usuário
para pagamento da fatura mensal do cartão; III - limite de crédito de cada
usuário devidamente contratado adesão às cláusulas do Contrato de Cartão de
Crédito; IV – os Direitos Creditórios deverão ter no pólo passivo apenas
Devedores adimplentes; e V- na hipótese de aquisição de Direitos
Creditórios não enquadrados nos requisitos deste artigo e do artigo 12,
abaixo, deverá a ADMINISTRADORA encaminhar, previamente e por
escrito, ao CUSTODIANTE, correspondência comunicando sua anuência
acerca da aquisição do respectivo Direito Creditório.

(...)

§ 3o As condições a que se refere esse artigo serão verificadas pela
ADMINISTRADORA.

(...)

Art. 13. Para que possam ser adquiridos para a carteira do FUNDO, os
Direitos Creditórios deverão atender os seguintes critérios de
elegibilidade (“Critérios de Elegibilidade”):I – devem ser referentes a
Devedores que, no momento de aquisição pelo FUNDO, não estejam
inadimplentes com o FUNDO e/ou que não apresentem outros Direito
Creditórios vencidos e não pagos ao FUNDO.

38.
Como apurado, na data da intervenção, cerca de 80% das faturas integrantes
da carteira do Clássico FIDC estavam inadimplentes, e a maior parte delas vencidas há
mais de um ano, o que reduziu significativamente o patrimônio líquido deste Fundo e
causou severos prejuízos aos cotistas.

39.
Noto que a deterioração da carteira do Clássico FIDC não se deu em razão de
um evento isolado, decorrente de uma operação malsucedida, mas de uma ausência
permanente de verificação dos critérios de elegibilidade dos direitos creditórios
adquiridos pelo Fundo.

40.
Nesse sentido, cabe destacar a declaração6 de um funcionário da Oboé Card,
apensa às fls. 574 a 577, na qual ele admite que selecionava faturas inadimplentes
para compor o montante de créditos que deveriam ser cedidos ao Clássico FIDC,
sendo esta uma conduta rotineira da cedente. O Relatório de Inspeção menciona, a
título de exemplo, duas faturas emitidas para o cartão n° 6279-0613-1514-5914, de
titularidade de F.D.C.O., com vencimentos em 20.08 e 20.09.11 e cedidas ao Clássico
FIDC que, em realidade, representavam um único crédito, visto que a fatura referente
ao vencimento em 20.09.11 era a fatura anterior vencida em 20.08.11 e não paga,
acrescida de juros de mora e encargos.

41.
Também merece destaque o levantamento feito após a intervenção que
demonstrou a existência de diversas faturas cedidas em duplicidade pela Oboé Card
para a carteira do Clássico FIDC (fls. 622/623). A conclusão do interventor encontra
respaldo no Relatório de Inspeção, apenso às fls. 65 a 317, que consignou o seguinte:

ainda que não houvesse pagamento de uma determinada fatura, após seu
vencimento era emitida outra fatura, relativamente à mesma dívida, acrescida
de juros e mora, e novamente cedida ao Fundo. O procedimento usual era o de
que uma fatura de cartão de crédito não paga, acrescida de juros e mora e com
vencimento no mês seguinte, era cedida ao CLÁSSICO FIDC simultaneamente à
fatura do mesmo sacado relativa ao mês anterior, em diferentes termos de
cessão.

42.
É inegável que o administrador de recursos de terceiros não pode permitir que
ativos não elegíveis pelo regulamento façam parte da carteira de ativos dos fundos de
investimentos sob sua responsabilidade. O comportamento adotado pelos Acusados de
permitir que faturas inadimplentes e cedidas em duplicidade fizessem parte da carteira
de ativos do Clássico FIDC demonstra que eles desconsideraram por completo a
vontade dos cotistas expressa no Regulamento, instrumento contratual que vincula a
atuação do administrador ao que nele está disposto e ao qual ele deve aderir integralmente.

43.
Ao desconsiderar a vontade dos cotistas, os Acusados causaram relevante
redução do patrimônio do Clássico FIDC, que foi estimado em apenas 12% do
Patrimônio Líquido existente em data antecedente à intervenção.

44.
À luz destes fatos, reputo grave a conduta aqui apurada e entendo
perfeitamente aderente a responsabilização da Oboé e de Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos por violação ao art. 65, XIII, da Instrução CVM no 409/047, que obriga o
administrador a observar as disposições constantes do regulamento do fundo,
aplicável aos fundos de investimento em direitos creditórios por força do art. 119-A da
referida Instrução.

45.
A segunda acusação feita pela Acusação refere-se à falta de dever de cuidado
da Oboé e de Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos na aquisição de créditos para o
Clássico FIDC. Segundo a Acusação, por não cumprirem a determinação do
Regulamento do Clássico FIDC de apenas adquirir títulos de devedores adimplentes,
os Acusados se distanciaram do dever fiduciário deles exigido pelo art. 65-A, I, da
Instrução CVM no 409/04.

46.
Entendo que, por se tratar de aquisição de créditos emitidos por pessoas
ligadas ao controlador, caberia a Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos tomar
cuidados adicionais na análise e seleção destes ativos, de forma a assegurar uma
análise de risco de créditos livre de influências do emissor. Porém, extraio das provas
constantes dos autos que o Acusado não logrou êxito em evidenciar que procedeu a
uma análise criteriosa e independente dos referidos créditos.

47.
Como já me manifestei a respeito, a Oboé não mantinha as atividades de
gestão segregada das demais atividades exercidas pelo grupo Oboé, o que
compromete, no meu entender, a autonomia e a independência das decisões de
investimento tomadas pelo Acusado na gestão dos ativos do Clássico FIDC,
especialmente por se tratar de aquisição de créditos de pessoa ligada.

48.
Estou convencido que as aquisições de créditos inadimplidos da Oboé Card
jamais teriam ocorrido se Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos tivesse atuado com
a diligência e o cuidado dele esperados às circunstâncias, adotando procedimentos
com o intuito de avaliar a qualidade dos créditos adquiridos em nome do Clássico FIDC.

49.
Os elementos de provas aqui descritos são fartos a demonstrar que a Oboé e o
seu diretor, Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, faltaram com o dever de
cuidado e diligência esperados na seleção e aquisição de créditos para o Clássico
FIDC, em infração ao art. 65-A, I, c/c o art. 119-A da Instrução CVM n° 409/048,
aplicáveis aos fundos de investimento em direitos creditórios por força do art. 119-A.

3) DA PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS E DOS INFORMES MENSAIS DO
CLÁSSICO FIDC

50.
Passo a analisar as alegadas irregularidades referentes à falta de constituição
de provisão para créditos de liquidação duvidosa e à ausência desta informação nos
informes mensais do Clássico FIDC.

51.
Apesar de o acusado Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos alegar que (i)
não tinha percepção de inadimplência devido à possível manipulação de dados e

informações por parte da cedente – Oboé Card; (ii) realizou vários testes para
verificar a qualidade da carteira e, em todas as ocasiões, a carteira apresentou zero
de inadimplência, e (iii) elaborou os informes mensais requerido pelo art. 36, X, da
instrução CVM no 356/01, entendo que essas alegações não são suficientes para
afastar a caracterização das infrações.

52.
Como já mencionado, cerca de 80% das faturas integrantes da carteira do
Clássico FIDC estavam inadimplentes na data da intervenção, e a maior parte delas
vencidas há mais de um ano. Com efeito, é imperativo a observância da regra contida
no art. 44, parágrafo único, da Instrução CVM n° 356/019, a seguir reproduzida:

Art. 44 – As demonstrações financeiras anuais do fundo estarão sujeitas às
normas contábeis expedidas pela CVM e serão auditadas por auditor
independente registrado na CVM.

Parágrafo único – Enquanto a CVM não editar as normas referidas no caput,
aplicam-se ao fundo as disposições do Plano Contábil das Instituições do
Sistema Financeiro Nacional – COSIF, editado pelo Banco Central do Brasil.

53.
Deste modo, as demonstrações financeiras dos fundos, à época dos fatos,
deveriam observar o COSIF e a Resolução do CMN n° 2.682/99. Esta Resolução
estabelece critérios de classificação das operações de crédito e regras para
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa, e seus artigos 1° e 2°
determinam que as operações de crédito devam ser classificadas em nove níveis, em
ordem crescente de risco, do “AA” até o “H”, com base em critérios consistentes e
verificáveis, amparadas por informações que contemplem as condições do devedor e
dos seus garantidores e também da própria operação.

54.
Contudo, as demonstrações financeiras do Clássico FIDC não contemplavam
qualquer provisão relacionada à alta inadimplência existente na carteira de ativos do Fundo.

55.
Do conjunto de regras da Instrução CVM no 356/01, depreende-se que o
administrador e o gestor de fundos de investimento em direitos creditórios têm a
obrigação de conhecer os ativos que integram a carteira dos fundos administrados,
devendo criar mecanismos e procedimentos de controles que evitem a aquisição de
ativos em desacordo com o regulamento do fundo, não lhes sendo emprestáveis,
portanto, quaisquer argumentos relacionados ao possível desconhecimento dos
créditos e de sua inadimplência.

56.
A Defesa tenta eximir essa responsabilidade da Oboé, alegando que a
administradora teria sido diligente ao contratar instituição de prestígio para prestar
serviços de custódia, controladoria e escrituração de cotas, bem como auditores
devidamente registrado junto à CVM para auditar as demonstrações financeiras do
Clássico FIDC, pessoas que não foram capazes de identificar os problemas havidos na
carteira do Fundo.

57.
Entendo, todavia, que essa alegação não pode prosperar, a uma, porque não
exime a instituição administradora de se cercar de todos os cuidados inerentes à sua
obrigação, inclusive a de supervisionar os trabalhos realizados pelos prestadores de
serviços, a duas, porque é dever inerente à condição de administrador e gestor do
Fundo conhecer os ativos que compõem sua carteira, realizando para tanto testes de
amostragem com o intuito de avaliar a qualidade dos títulos integrantes da carteira.

58.
Deste modo, entendo que a Oboé e seu diretor responsável, Joeb Barbosa
Guimarães de Vasconcelos, não fizeram cumprir as normas contidas no art. art. 44 da
Instrução CVM n° 356/01 na elaboração das demonstrações financeiras do Clássico FIDC.

59.
A SIN entendeu também que a Oboé e o seu diretor responsável, Joeb Barbosa
Guimarães de Vasconcelos, descumpriram o art. 45 da Instrução CVM n° 356/01, que
estabelece o seguinte:

Art. 45. A instituição administradora deve enviar informe mensal à CVM, através
do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da Comissão na rede
mundial de computadores, conforme modelo e conteúdo disponíveis na referida
página, observando o prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento de cada
mês do calendário civil, com base no último dia útil daquele mês.

Parágrafo único. Eventuais retificações nas informações previstas neste artigo
devem ser comunicadas à CVM até o primeiro dia útil subsequente à data da
respectiva ocorrência.

60.
No entender da Acusação, o administrador de fundos de investimento em
direitos creditórios deve enviar mensalmente à CVM informações relativas aos níveis
de inadimplência dos direitos creditórios integrantes da carteira, bem como as
provisões adotadas, sendo certo que os informes mensais enviados pela Oboé à CVM
não indicaram a existência de direitos creditórios vencidos na carteira do Clássico
FIDC (fls. 591/606).

61.
A Defesa de Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos alega que o envio do
informe mensal, ainda que desprovido da informação precisa acerca da inadimplência
do Clássico FIDC, estaria de acordo com o art. 45 da Instrução CVM n° 356/01, uma
vez que o comando legal determina tão somente o envio. Alega que caberia apenas o
envio de uma retificação, conforme prevê o parágrafo único do citado dispositivo.

62.
O argumento trazido pelo Acusado, a meu ver, não se coaduna com o objetivo
pretendido pela referido artigo, na medida em que ele tem por finalidade dar
publicidade às informações financeiras do fundo e servir de referência para os cotistas
e investidores em geral tomarem suas decisões de investimento e desinvestimento.

63.
Deste modo, é forçoso reconhecer que o envio de informações que não
refletiam a realidade patrimonial nem o desempenho do Clássico FIDC não pode ser
considerado o meio adequado para informar os cotistas e demais investidores a real
situação econômico-patrimonial do Fundo, razão pela qual entendo que os Acusados
não cumpriram com a obrigação determinada pelo art. 45 da Instrução CVM n° 356/01.

64.
Discordo também do argumento trazido pela Defesa de que não houve
sinalização do custodiante do Fundo ou dos auditores por ele contratados de que havia
irregularidades ou informações inconsistentes na carteira do Clássico FIDC, porque a
obrigação de prestar tal informação é da administradora, que deve fazer cumprir em
nome do fundo as normas vigentes.

65.
Pelo exposto, estou convencido que a Oboé prestou informações periódicas
incorretas, não reportando os índices de inadimplência dos créditos do Clássico FIDC,
em infração ao art. 45 da Instrução CVM n° 356/01.

4) DA AUSÊNCIA DOS TERMOS DE ADESÃO E DA COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE INVESTIDOR QUALIFICADO.

66.
A Acusação apontou que a Oboé não obteve os termos de adesão e a
declaração da condição de investidor qualificado de diversos cotistas que ingressaram
nos Fundos Erudito, Clássico FIDC e Multicred FIDC, em infração ao art. 30 da
Instrução CVM no 409/04.

67.
O diretor responsável pela Oboé, Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos,
alega em defesa que sempre prezou pela adequada formalização das aplicações em
fundos de investimento. Afirma que o termo de adesão e o perfil do investidor ficavam
disponíveis no site da Oboé, cabendo ao gerente imprimir tais documentos e recolher
a assinatura do investidor. Ressalta que em nenhum dos depoimentos colhidos na fase
investigativa foi afirmado que a diretoria de recursos de terceiros dispensava o
atendimento às formalizações.

68.
Estou convencido que os argumentos apresentados pelo Acusado não são
suficientes para eximir sua responsabilidade neste item, pois, se ao gerente de
captação cabia a função de colher a assinatura dos cotistas, conforme alegado, a Joeb
Barbosa Guimarães de Vasconcelos cabia supervisionar o cumprimento de tal
procedimento e garantir a adesão dos cotistas na forma preceituada pelo regramento
vigente. E, como se viu no relatório anexo a este voto, ele não procedeu na forma
exigida pela legislação.

69.
A Acusação verificou que não havia documentos relacionados à adesão de cerca
de 80% dos cotistas do Fundo Erudito, 85% do Clássico FIDC e 68% do Multicred
FIDC; e à condição de investidor qualificado de 50% dos cotistas selecionados por
amostragem dos referidos fundos. Neste particular, reporto-me ao termo de adesão
de um cotista do Fundo Erudito, no qual ele declara atender a condição de investidor
qualificado, sem, contudo, apensar documentos que confirmem possuir investimentos
em montante superior a R$300 mil, quantum exigido pelo art. 109, IV, da Instrução
CVM no 409/04 para atestar a qualidade de investidor qualificado (fls. 649 a 652).

70.
No que concerne ao termo de adesão, o art. 30 da Instrução CVM no 409/04
dispõe que:
Art. 30 - todo cotista, ao ingressar no fundo, deve atestar, mediante termo
próprio, que: I – recebeu o regulamento e, se for o caso, o prospecto; II –
tomou ciência dos riscos envolvidos e da política de investimento; III – tomou
ciência da possibilidade de ocorrência de patrimônio líquido negativo, se for o
caso, e, neste caso, de sua responsabilidade por consequentes aportes
adicionais de recursos. §1o - O administrador deve manter à disposição da
CVM o termo contendo as declarações referidas no caput deste artigo,
devidamente assinado pelo investidor, ou registrado em sistema
eletrônico que garanta o atendimento ao disposto no caput.

71.
A mencionada norma impõe ao administrador de recursos de terceiros uma
obrigação de caráter continuado, exigível a qualquer tempo, e a Oboé, quando exigida,
não logrou êxito em prover os documentos obrigatórios referidos no citado artigo.

72.
Os depoimentos obtidos de funcionários da Oboé na fase investigativa deste
procedimento são conclusivos quanto à falta de supervisão de Joeb Barbosa

Guimarães de Vasconcelos em garantir o cumprimento das obrigações documentais
relacionadas ao ingresso de cotistas nos fundos administrados e afastam por completo
a dúvida suscitada pelo Acusado ao inferir que falhas na apresentação de termos de
adesão poderiam ter ocorrido devido à desorganização pela qual passou a Oboé após a
decretação da intervenção.

73.
Neste sentido, cito depoimento de funcionário da Oboé, no qual ele declara que
o preenchimento do Termo de Adesão e da Declaração de Qualificação do Cotista por
parte do investidor interessado em aplicar em fundos não era uma prática observada
pelos gerentes de conta, e tal procedimento não era exigido pelo diretor Joeb Barbosa
Guimarães de Vasconcelos (fls. 458 a 466).

74.
A falta de comprovação da condição de investidor qualificado tem por
consequência o descumprimento de outros regramentos que exigem esta qualidade do
investidor.

75.
A Instrução CVM no 356/0110 determina, em seu art. 3o, II, que os fundos por
ela regidos somente poderão receber aplicações e ter cotas negociadas no mercado
secundário quando o subscritor ou adquirente for investidor qualificado, condição esta
que não foi satisfeita pela Oboé para diversos cotistas do Clássico FIDC e Multicred
FIDC, como já mencionado.

76.
Na mesma linha, o Fundo Erudito, por investir mais de 20% do seu patrimônio
em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, notadamente Multicred
FIDC e Clássico FIDC, deveria ser destinado exclusivamente a investidores
qualificados, nos termos do que prevê o art. 112, §6°, da Instrução CVM n° 409/0411.
Porém, como já dito, a Oboé não conseguiu prover tal comprovação.

77.
Por todo o exposto, entendo que a Oboé e o seu diretor responsável, Joeb
Barbosa Guimarães de Vasconcelos, não diligenciaram para obter os documentos
relacionados à adesão e à condição de investidor qualificado de grande parte dos
investidores dos Fundos Erudito, Clássico FIDC e Multicred FIDC, violando os artigos.
30, c/c o art. 119-A e 112, §5o, da Instrução CVM no 409/04; e do art. 3o, II, da
Instrução CVM 356/01.

5) DA DELEGAÇÃO DO PODER DE GESTÃO DO CLÁSSICO FIDC

78.
Tratarei neste item da acusação de que a Oboé teria delegado à Oboé Card o
poder de gestão da carteira do Clássico FIDC, em infração ao art. 36, X, da Instrução
CVM no 356/0112.

79.
O Relatório de Inspeção13 (fls. 65/317) descreve o mecanismo de aquisição de
direitos creditórios para o Clássico FIDC da seguinte maneira:

a) a Oboé enviava email para a Oboé Card solicitando que fossem
disponibilizados direitos creditórios, a fim de compor determinado montante
financeiro disponível no Clássico FIDC;
b) a Oboé Card selecionava de sua base de dados um conjunto de diferentes
operações até atingir o limite financeiro solicitado pela Oboé, gerava
arquivo em formato texto com a relação de direitos creditórios e o enviava
para a Oboé;

c) a Oboé enviava o arquivo para o custodiante validar os créditos
selecionados, e, após este procedimento, era firmado o competente termo
de cessão de créditos entre a Oboé Card e o Clássico FIDC.

80.
Diante disso, a Acusação entendeu que a Oboé Card acabou responsável por
selecionar as faturas de acordo com seus próprios critérios, restando à Oboé tão
somente a função de acatar os arquivos enviados, sem proceder à analise dos
créditos, o que denotaria a delegação do poder de gestão da carteira do Clássico FIDC
para a Oboé Card.

81.
Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos alega em contra-razões que cabia a
Oboé analisar as informações de crédito e decidir quanto à respectiva aplicação, ao
passo que a atuação da Oboé Card resumia-se à execução de serviços de Tecnologia
da Informação, fornecendo os dados de crédito. Registra que não parece razoável
cogitar que o administrador tenha que marcar ou selecionar cada um dos créditos que
compõem um termo de cessão com mais de 10 mil créditos, e que a utilização de um
sistema devidamente parametrizado nesse processo possa caracterizar uma delegação
de poder.

82.
Concordo com a Acusação quando afirma que a Oboé e o seu diretor
responsável acatavam os créditos cedidos sem realizar procedimentos hábeis a
verificar a qualidade deles, porém, não estou convencido que isso, por si só, possa
configurar uma delegação do poder de gestão. Isto porque não há nos autos prova de
que a Oboé Card detinha o controle efetivo da carteira do Clássico FIDC, dispondo de
seus recursos para negociar ativos financeiros em nome do fundo. Tal requisito, a meu
ver, é indispensável para caracterizar o poder de gestão, conforme previsão
circunscrita no art. 56, §2o, da Instrução CVM no 409/01:

§2o - Gestão da carteira do fundo é a gestão profissional, conforme estabelecido
no seu regulamento, dos ativos financeiros dela integrantes, desempenhada por
pessoa natural ou jurídica credenciada como administradora de carteira de
valores mobiliários pela CVM, tendo o gestor poderes para: I – negociar, em
nome do fundo de investimento, os ativos financeiros do fundo;

83.
A Acusação funda-se no fato de a Oboé Card ter selecionado as faturas cedidas
de acordo com seus próprios critérios, sem, contudo, perceber que ao cedente cabe o
legítimo direito de oferecer os créditos que julga interessante alienar, ao passo que ao
cessionário cabe o dever de bem avaliá-los e decidir por fazer a aquisição ou não.

84.
Se a Oboé e seu diretor responsável, Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos,
não avaliaram os créditos corretamente e adquiriram créditos mal precificados ou em
desacordo com o Regulamento do Fundo, acatando integralmente os créditos
ofertados, eles falharam em seus deveres fiduciários, como já me manifestei a
respeito, mas isso em nada se confunde com uma possível delegação de gestão, que
somente se caracterizaria por meio da prova inequívoca do controle da carteira por
quem delegou, o que não restou comprovado nestes autos.

85.
Por tais razões, entendo que não restou configurada a infração ao art. 36, X, da
Instrução CVM no 356/01, por parte da Oboé e de Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos.

6) DA AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO CUSTODIANTE

86.
No curso das diligências efetuadas na Oboé, a SIN apontou possíveis falhas
referentes à atuação do Citibank DTVM S/A (“Citibank”) como custodiante dos fundos
administrados pela Oboé, dentre essas:

a) O extravio da documentação relacionada a seis CCB integrantes da carteira do
Fundo Dueto;

b) As liquidações das operações de direitos creditórios do Clássico FIDC eram
feitas por diferença (“netting”), sem que houvesse entrega de numerário pelos
devedores;

c) A delegação de atividades privativas de custodiante para terceiros não
autorizados, a saber: (i) permitir que a guarda física dos documentos relativos
ao lastro do Clássico FIDC e do Multicred FIDC fosse feita pelos cedentes das
operações – Oboé Card e Oboé CFI; (ii) deixar a cobrança dos direitos
creditórios para a Oboé CFI e Oboé Card; e (iii) delegar a verificação de lastro
dos fundos administrados pela Oboé à PricewaterhouseCoopers Contadores
Públicos Ltda.

87.
Em razão das possíveis falhas cometidas pelo custodiante, a Acusação infere
que a Oboé não demonstrou o cuidado e a diligência dela esperada referente à
fiscalização dos procedimentos adotados pelo Citibank, em infração ao art. 65, XV, da
Instrução CVM n° 409/0414, aplicável aos fundos de investimento em direitos
creditórios por força do art. 119-A.

88.
O diretor responsável pela Oboé, Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos,
alega que confrontava semestralmente as informações gerenciais entregues pelo
custodiante com as informações disponibilizadas em balanço ou balancete dos fundos.
Entende, assim, que fiscalizou os trabalhos do custodiante, mesmo que não tenha tido
sucesso em identificar possíveis fragilidades ou irregularidades na prestação do serviço.

89.
Ao examinar as provas amealhadas aos autos, permito-me discordar da tese
acusatória.

90.
O inciso XV do art. 65 impõe ao administrador a obrigação de estabelecer
rotinas de supervisão sobre as atividades da instituição custodiante, para que o
administrador possa avaliar, regularmente, a qualidade e confiabilidade dos serviços
relativos à boa guarda e movimentação dos ativos dos cotistas.

91.
Trata-se, assim, de uma obrigação de meio e não de resultado, como já decidiu
o Colegiado, conforme se extrai da declaração de voto do Diretor Pablo Renteria15 a
seguir transcrita:

Pela leitura da peça acusatória, parece-me que a Superintendência de Relações
com Investidores Institucionais – SIN concluiu que os acusados haviam falhado
na fiscalização, em razão – e tão somente em razão – das evidências de que o
Custodiante havia descumprido diversos de seus deveres regulamentares (...).

Tal argumento, contudo, não me parece correto, haja vista transformar o dever
de fiscalização em obrigação de garantia, por força da qual o fiscalizador
assumiria a responsabilidade integral pelos desvios cometidos por terceiro,
independentemente dos esforços que tenha, concretamente, envidado em sua

supervisão. Há, nessa maneira de conceber a atividade do administrador, uma
objetivação da responsabilidade administrativa, que não me parece conforme ao
regime jurídico da atividade sancionadora desempenhada pela CVM.

92.
Como se percebe da decisão, a avaliação quanto à ocorrência da violação do
dever de fiscalização disposto no art. 65, inciso XV, da Instrução CVM no 409/04, deve
estar amparada pela descrição das rotinas de supervisão que eram efetivamente
adotadas pelo administrador e pela análise de sua inadequação para atingir o objetivo
de bem avaliar os serviços prestados, o que não foi realizado no presente caso.

93.
Deste modo, uma possível falha na prestação dos serviços pelo custodiante não
acarreta, necessariamente, na violação do dever de fiscalização, na medida em que o
administrador pode ter adotado um sistema adequado de fiscalização e atuado com
elevada diligência na supervisão do custodiante e, ainda assim, não ser capaz de
evitar a entrega de um serviço de qualidade duvidosa pelo contratado.

94.
Não quero com isso afirmar que irregularidades de fácil detecção ou mesmo
graves, cometidas pela instituição custodiante, não possam servir para apontar a
ineficiência das rotinas de supervisão adotadas pelo administrador, de forma a
respaldar uma condenação pelo descumprimento do art. 65, XV, da Instrução CVM no 409/04.

95.
Essa forma de examinar a conduta do administrador, contudo, não me parece
possível no presente caso, uma vez que a suposta atuação irregular do
Citibank,utilizada como fundamento para a Acusação, é objeto de outro processo
administrativo sancionador16 na CVM.

96.
Por todo o exposto, concluo que não restou caracterizado a violação do art. 65,
XV, da Instrução CVM no 409/04, por parte da Oboé e de Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcelos.

II.2 – Da Responsabilidade da Oboé e do Diretor José Newton Lopes de
Freitas, responsável pela administração de carteira dos fundos
multimercados e pelo cumprimento de Instrução CVM no 387/03.

1) DA AQUISIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (“CCB”) PARA O FUNDO
DUETO E DA AUSÊNCIA DE SEGREGAÇÃO DE ATIVIDADES.

97.
Passo a examinar as supostas infrações ao art. 65-A, I, da Instrução CVM no
409/04 e ao art. 15 da Instrução CVM no 306/99, que estão relacionadas
respectivamente com a quebra dos deveres fiduciários do gestor dos Fundos
Multimercado e com a inexistência de segregação de atividades na gestão destes
Fundos, irregularidades que, a meu ver, devem ser analisados em conjunto.

98.
Relativamente à falta de diligência e cuidado de José Newton Lopes de Freitas
na seleção e aquisição de CCB para a carteira do Fundo Dueto, em possível infração ao
art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM no 409/0417, estou certo que as alegações
trazidas pelo Acusado no sentido de que o Regulamento do fundo permitia a aplicação
em títulos emitidos por pessoas a ele ligadas, não são suficientes para afastar sua
responsabilidade no presente caso.

99.
Como se viu no relatório anexo a este voto, o Fundo Dueto tinha CCB
estruturadas pela Oboé CFI e emitidas por pessoas ligadas ao gestor José Newton
Lopes de Freitas que representavam cerca de 80% do patrimônio do fundo, na data da
intervenção. Contudo, em maio de 2012, o patrimônio do fundo refletia apenas 26%
do patrimônio então registrado, uma vez que a maioria dos emissores das CCB,
adquiridas por José Newton Lopes de Freitas, estava inadimplente.

100.
Ao investigar as razões da importante redução do patrimônio líquido do Fundo
Dueto, a Acusação constatou que os emissores das CCB não possuíam histórico de
operações de crédito registrado no Sistema de Informações de Crédito - SCR (fls.
382/385), bem como não havia qualquer análise técnica relacionada à aquisição
destes títulos. Além disso, os emissores das CCB eram empresas ligadas a José
Newton Lopes de Freitas, que não tinham demonstrações financeiras auditadas por
auditor independente18, não ofereciam qualquer tipo de garantia ou aval e não
previam pagamentos intermediários, como os emissores de outros títulos adquiridos
pelo Fundo Dueto.

101.
Como gestor da carteira do Fundo Dueto, José Newton Lopes de Freitas detinha
o poder de selecionar, avaliar, adquirir e alienar ativos em nome do Fundo, sendo
responsável por zelar pela exigibilidade dos créditos adquiridos e garantir sua correta
formalização, avaliação e aquisição. Ao adquirir títulos de crédito com as
características descritas, José Newton Lopes de Freitas não procedeu com o cuidado
esperado às circunstâncias.

102.
Como dito pela Defesa, os cotistas sabiam que José Newton Lopes de Freitas
poderia aplicar em ativos emitidos por empresas a eles ligadas, porém, esses
investidores com certeza não imaginavam que as CCB escolhidas pelo gestor não
estavam corretamente formalizadas e seus emissores não possuíam demonstrações
financeiras auditadas e sequer ofereciam qualquer garantia ou aval para os títulos emitidos.

103.
O que torna ainda mais grave a falha do dever de diligência de José Newton
Lopes de Freitas é o seu claro conflito de interesses em negociar em nome do Fundo
Dueto títulos emitidos e estruturados por empresas e pessoas a ele ligadas, sem que
houvesse mecanismos e procedimentos para arbitrar os interesses antagônicos
existentes entre, de um lado, ele e suas empresas, que buscavam financiar suas
atividades empresarias com o menor custo financeiro possível, e, de outro, os cotistas
do Fundo Dueto, que visavam à obtenção de uma relação de risco e retorno vantajosa
e adequada para seu perfil de investimento.

104.
Noto, ademais, que o Acusado, mesmo inquirido pela investigação, não
apresentou qualquer documento ou relatório preparado por ele ou pelo administrador
do Fundo Dueto que demonstrasse a existência de uma análise do risco de crédito das
CCB, independente da análise feita pelo Comitê de Risco de Crédito da Oboé CFI19. E,
mesmo alegando ter utilizado as aprovações deste comitê para respaldar as aquisições
das CCB, constato que as aprovações não seguiram as formalidades do próprio Manual
de Política de Concessão de Crédito da Oboé CFI, pois consta do referido manual a
obrigatoriedade de as operações de crédito aprovadas naquele âmbito possuírem
garantias formalizadas.

105.
A falta de cuidados mínimos de José Newton Lopes de Freitas na aquisição das
CCB para o Fundo Dueto decorreu da patente situação conflituosa vivenciada por ele,

que era a pessoa responsável por comandar ativamente as negociações por parte do
Fundo e determinar as próprias bases do negócio como empresário do grupo Oboé.

106.
Não é por outra razão que a própria legislação determina à administradora de
recursos de terceiros estabelecer mecanismos e procedimentos para assegurar a
completa segregação das atividades de gestão de outras atividades da pessoa jurídica,
com o intuito de mitigar situações de conflito de interesses como as verificadas no
presente caso, o que torna, a meu ver, procedente a outra acusação formulada em
face de José Newton Lopes de Freitas, referente à falta de segregação de atividades
de administração de carteiras das demais atividades do grupo Oboé.

107.
Ainda que o Acusado alegue relativamente a essa acusação que a Oboé
adotava práticas de boa governança corporativa, tais como: código de ética, auditoria
interna, compliance, gerenciamento de riscos e ouvidoria, e, ao assim agirem, ele e a
Oboé cumpriam rigorosamente a completa segregação da atividade de administração
e gestão de recursos em relação às demais atividades da própria distribuidora, não há
nos autos qualquer elemento de prova que possa sustentar essas alegações.

108.
Além disso, como já analisado amiúde no item “II.1–4” deste voto, estou
convencido de que a Oboé não mantinha as atividades de gestão de recursos de
terceiros segregada das demais atividades do grupo Oboé, obrigação esta que
também recaía sobre Acusado.

109.
Por todo exposto, estou convencido que o comportamento adotado por José
Newton Lopes de Freitas demonstra claramente a falta de diligência e cuidado dele
esperados às circunstâncias, conduta que causou perdas patrimoniais significativas
para os cotistas do Fundo Dueto, em infração ao art. 65-A, inciso I, da Instrução CVM
n° 409/04, bem como permitiu a confusão de atividades entre as atividades de gestão
dos Fundos Multimercado da Oboé e as atividades desempenhadas por outras
empresas do grupo Oboé, em patente descumprimento ao art. 15 da Instrução CVM
no 306/99.

2) DA EXISTENCIA DE COTISTAS “NÃO CIENTES”

110.
Segundo consta da Acusação, investidores que realizaram aplicações em
Recibos de Depósito Bancário (“RDB”) emitidos pela Oboé CFI tiveram seus recursos
contabilizados e escriturados como cotas de fundos de investimento da Oboé, sem,
contudo, terem anuído com referida troca de modalidade de investimento, tendo sido
denominados pela equipe responsável pela intervenção e liquidação da Oboé de
cotistas “não cientes”.

111.
No entender da Acusação, a existência de investidores nesta condição
demonstra grave falta dos deveres de fidúcia e lealdade da Oboé e do diretor
responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/03, José Newton Lopes de
Freitas, na distribuição de cotas de fundos de investimento, em violação do art. 4o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 387/03, aplicável por força do art. 21 da mesma
Instrução20.

112.
A Defesa de José Newton Lopes de Freitas alega que até 14.09.11 não houve
nenhuma prática adotada pelo Acusado que pudesse ser caracterizada como
desabonadora de seus deveres de fidúcia e lealdade na distribuição de cotas de

fundos, uma vez que a distribuição de cotas do Clássico FIDC e do Fundo Erudito foi
feita por meio de vinte gerentes, todos portadores de “Certificação Pessoal Anbima”.
Entendo, porém, que essas alegações não são capazes de eximir a responsabilidade
do Acusado no presente caso.

113.
Como apurado, após a decretação do regime de intervenção nas instituições
financeiras integrantes do Grupo Oboé, percebeu-se que 70 cotistas do Fundo Erudito,
38 cotistas do Clássico FIDC e 12 cotistas do Multicred FIDC que acreditavam ter
investido em RDB descobriram que seus recursos foram aplicados, em realidade, em
cotas de fundos de investimento, modalidade de investimento que não conta com a
garantida de R$ 70 mil por CPF/CNPJ oferecida pelo Fundo Garantido de Crédito
(“FGC”) (fls. 691/696). A escrituração das cotas ocorreu sem que houvesse qualquer
autorização dos investidores.

114.
Depoimentos colhidos na fase prévia à instauração do processo sancionador
demonstram a existência de procedimento deliberado para transferir, sem o
conhecimento ou anuência dos investidores, recursos aportados em RDB de emissão
da Oboé CFI para os fundos da Oboé. O próprio diretor Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcellos confirmou a ocorrência dessa prática ilícita, ao declarar que José Newton
Lopes de Freitas enviava a relação de investidores em RDB que deveriam ter seus
recursos transferidos para fundos de investimento no momento do vencimento dos
recibos (fls. 458 a 466).

115.
O conjunto probatório existente nos autos é suficientemente robusto para
demonstrar irregular a conduta da Oboé e de seu diretor responsável, José Newton
Lopes de Freitas, por transferir recursos de investidores de RDB para os fundos sem
anuência e ciência deles, realizando verdadeira distribuição fraudulenta de cotas de
fundos de investimento, conduta que, no meu sentir, fere de morte a confiança que
deve existir entre o investidor e a instituição financeira, em evidente descumprimento
dos deveres estatuídos no art. 4°, parágrafo único, da Instrução CVM n° 387/03,
aplicável aos distribuidores de cotas de fundos de investimento por força de seu art. 21.

II.2 – Da Responsabilidade do interventor e liquidante da Oboé, Luciano
Marcos Souza de Carvalho, pela cessão irregular de cotas de fundos de
investimento, em possível infração ao art. 12 da Instrução CVM no 409/04.

116.
Passo a analisar a alegada cessão irregular de cotas de fundos de investimento
promovida pelo interventor da Oboé, Luciano Marcos Souza de Carvalho, em possível
infração ao art. 12 da Instrução CVM no 409/0421.

117.
Como já visto, investidores que realizaram aplicações em RDB emitido pela
Oboé CFI tiveram seus recursos contabilizados e escriturados como cotas de fundos de
investimento da Oboé, sem, contudo, terem anuído com referida troca de modalidade
de investimento.

118.
Apesar de o investimento em fundos de investimentos não ser protegido pela
garantia do FGC, este Fundo reconheceu o direito dos cotistas “não cientes” de
receberem o valor de R$70 mil por pessoa, pois os documentos da Oboé CFI e da
Oboé demonstravam que eles, de fato, não tiveram a intenção de adquirir cotas de
fundos, mas sim RDB, que é uma das modalidades de investimentos coberta pelo FGC.

119.
Como o art. 12 da Instrução CVM no 409/04 veda a cessão ou a transferência
de cotas de fundos abertos, exceto nos casos de decisão judicial, execução de garantia
ou sucessão universal, e, portanto, não contempla cessões de cotas para o FGC, o
Colegiado da CVM aprovou, em 18.12.12, pedido de dispensa do cumprimento do art.
12 formulado pela Comissão de Cotistas para corrigir a escrituração das cotas e
garantir aos cotistas “não cientes” o recebimento da cobertura do FGC. Tal decisão
ficou condicionada, conforme pedido pela SIN, nos seguintes termos:

a transferência das cotas dos “Cotistas Não-Cientes” para a Oboé CFI,
como cotas da classe subordinada, deve-se limitar às cotas que foram
objeto de transferência ao FGC, quando da assinatura dos Termos de
Cessão de Crédito e Direitos pelos “Cotistas Não-Cientes”, conforme
exposto acima, a fim de evitarmos a transferência de cotas de legítimos
investidores dos Fundos Oboé.

120.
Assim, para fazer jus ao recebimento da garantia, os cotistas “não cientes”
assinaram o Termo de Cessão de Créditos, Direitos, Sub-rogação, Recibo de
Pagamento e Outras Avenças, no qual transferiram ao FGC créditos que possuíam
junto à Oboé CFI no valor de R$70.000,00, restando o saldo remanescente inscrito
como crédito quirografário perante a Massa Falida.

121.
Contudo, diante das falhas de controles internos tanto da Oboé CFI quanto da
Oboé, a equipe de intervenção não contemplou a totalidade das aplicações em RDB
dos investidores nos termos de cessão, tendo sido necessário elaborar termo aditivo
para retificar o saldo remanescente detido pelos cotistas “não cientes” junto à Massa Falida.

122.
A Acusação destaca que esse termo aditivo foi emitido sem a assinatura do
FGC e dos investidores, tendo sido apostas às assinaturas do interventor, Luciano
Marcos Souza de Carvalho, e dois funcionários da Oboé CFI, e, por isso, alguns
investidores apresentaram reclamação22 junto à CVM informado que não reconhecem
o termo aditivo emitido pelo interventor. Entendem que o valor constante do termo
complementar não foi objeto da cessão que lhes garantiu o recebimento do seguro do
FGC, e solicitam que seja (i) reconhecida a titularidade deles nos fundos de
investimento da Oboé e (ii) resgatada as cotas relativas ao montante dos referidos saldos.

123.
Diante desses fatos, a Acusação entendeu que a Oboé e o interventor, Luciano
Marcos Souza de Carvalho, ao elaborar os termos de cessão aditivos feitos sem a
assinatura dos investidores reclamantes, não atenderam os termos da dispensa
concedida pela Decisão do Colegiado e, assim, infringiram o art. 12 da Instrução CVM no
409/04.

124.
Em que pese os esforços empreendidos pela Acusação para resguardar os
interesses dos cotistas, que sofreram severos prejuízos decorrentes da falta de
liquidez dos ativos constantes das carteiras dos fundos administrados pela Oboé,
entendo que o interventor Luciano Marcos Souza de Carvalho não descumpriu a
decisão tomada pelo Colegiado da CVM e, por conseguinte, não infringiu o art. 12 da
Instrução CVM no 409/04.

125.
De acordo com o Regulamento do FGC, para efeito da determinação do valor
limite de R$70 mil por pessoa, devem ser somados os créditos de cada credor
identificado pelo respectivo número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
/Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) contra todas as instituições associadas

do mesmo conglomerado financeiro. Em outros termos, independentemente do
número de aplicações detidas pelo investidor contra a instituição em liquidação, o
valor máximo do seguro pago pelo FGC é de R$70 mil por pessoa natural ou jurídica.

126.
Como alegado pelo Acusado, os reclamantes confessaram que nunca tiveram
dúvidas quanto ao fato de terem investido seus recursos exclusivamente em RDB
emitidos pelo Oboé CFI, inclusive afirmam isso nas reclamações encaminhadas a CVM.
Ora, se eles jamais investiram em cotas de fundos de investimentos, como requerem
seja reconhecia a titularidade deles nessa modalidade de investimento?

127.
A decisão proferida pelo Colegiado da CVM teve por finalidade permitir a
alteração escritural das cotas detidas pelos cotistas “não cientes”, de forma a
assegurar que naqueles condomínios de investimento somente figurassem os efetivos
detentores das cotas. Permitir que pessoas que investiram exclusivamente em RDB
pudessem, de um lado, receber o seguro do FGC limitado em R$70 mil e, de outro,
figurar no rol de cotistas, não cumpre o que pretendeu a referida decisão, tampouco o
que objetivou a SIN ao sugerir aquela condição, pois prejudicaria exatamente aqueles
que se buscou proteger.

128.
Embora não conste a assinatura dos cotistas “não cientes” nos termos aditivos,
isso, por si só, não tem o condão de transformá-los em cotistas dos fundos para os
quais estavam incorretamente escriturados, razão pela qual entendo que a reclamação
desses investidores em pleitear direitos perante os fundos não tem procedência,
porque, repito, suas aplicações financeiras foram realizadas em renda fixa por meio de
RDB da Oboé CFI, com a movimentação financeira caracterizada pelo interventor e,
principalmente, confessada pelos investidores.

129.
A meu ver, nem a primeira cessão nem o aditivo constituem, em realidade,
uma cessão de cotas de fundos de investimentos, na medida em que os investidores
não possuíam aquela modalidade de investimento. Assim, não podem ser cedentes de
cotas aqueles que não possuem tal propriedade. O termo descrito pela Acusação
acerta a cessão de RDB para o FGC para fins de pagamento do seguro do FGC.

130.
Ao retificar a escrituração dos cotistas dos fundos da Oboé, o interventor
Luciano Marcos Souza de Carvalho procedeu com o intuito de assegurar aos
investidores de RDB o pagamento da cobertura na forma do regulamento do FGC e de
evitar que os verdadeiros cotistas dos fundos da Oboé tivessem que partilhar os
escassos ativos líquidos com os denominados cotistas “não cientes”, que, em
realidade, não eram cotistas dos fundos.

131.
Por todo o exposto, concluo que não restou caracterizado a violação do art. 12
da Instrução CVM no 409/04, por Luciano Marcos Souza de Carvalho.

III.
DA FIXAÇÃO DA PENA

132.
Passo a fundamentar a fixação das penas a serem aplicadas aos Acusados.

133.
O comportamento adotado por Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos e José
Newton Lopes de Freitas no presente caso reveste-se de relevante gravidade. É
inquestionável que as irregularidades praticadas no âmbito da Oboé provocaram

inúmeros prejuízos aos cotistas dos fundos de investimento e foram a causa da
própria falência da distribuidora.

134.
Estes eventos somente ocorreram porque havia um ambiente extremamente
vulnerável e propício a fraudes, pois, além de não ter controles eficazes, a Oboé não
mantinha segregação de funções de administração de carteiras das demais atividades
do grupo Oboé. E esse não é o comportamento que se espera de uma administradora
de recursos de terceiros, que deve funcionar como verdadeira garantidora das regras
emitidas pelo órgão regulador.

135.
Retornando ao caso concreto, a existência de cotistas “não cientes” demonstra
claramente a existência de procedimento deliberado para transferir, sem o
conhecimento dos investidores, recursos aportados em RDB de emissão da Oboé CFI
para cotas de fundos administrados pela Oboé, sendo tal fato de amplo conhecimento
tanto dos funcionários da Oboé quanto do próprio diretor Joeb Barbosa Guimarães de
Vasconcellos, revelando-se verdadeira falsificação na escrituração de cotistas.

136.
Outro ponto que demonstra o ardil adotado no âmbito do grupo Oboé é a
comprovação de procedimento deliberado da Oboé Card em ceder faturas em
duplicidade ao Clássico FIDC, o que constitui criação artificial de ativo, sem que tal
manobra fosse identificada pela Oboé, que exercia as funções de gestora de ativos e
administradora do referido Fundo.

137.
Dito isso, e apesar de os tipos incriminadores das irregularidades aqui tratadas
estejam assentados na culpa do agente, não é nenhum exagero admitir que a
administração e a gestão dos fundos da Oboé foram objeto de fraudes, que só foram
possíveis e atingiram tamanha dimensão graças aos atos praticados por Joeb Barbosa
Guimarães de Vasconcelos e José Newton Lopes de Freitas.

138.
Estou convencido também da responsabilidade da Oboé nas diversas
irregularidades aqui constatadas, contudo, entendo que não lhe deve ser imposta
penalidade pecuniária23. A Massa Falida é ente despersonalizado que tem um
patrimônio afetado com objetivo exclusivo de satisfazer os credores. Impor multa
cominatória por atos e atitudes dos administradores da distribuidora oneraria esse
patrimônio e prejudicaria ainda mais os cotistas dos fundos lesados.

139.
Por tudo o que foi exposto, e considerando a gravidade das condutas e as
demais circunstâncias do caso, voto nos seguintes termos:

a)
Pela condenação de Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, na
qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras
de valores mobiliários e de fundos de investimento em direitos creditórios da
Oboé DTVM S/A, à pena de inabilitação para o exercício de cargo de
administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do
sistema de distribuição ou entidades que dependam de registro na CVM, pelo
prazo de 15 anos, com fundamento no art. 11, IV, da Lei 6.385/76, por:

i.
infringir o disposto no art. 65, XIII, c/c o art. 119-A da Instrução
CVM no 409/04, em razão do descumprimento do art. 13 do
Regulamento do Clássico FIDC.

ii.
infringir o art. 65-A, I, c/c artigo 119-A da Instrução CVM no
409/04, em razão da falta de diligência e lealdade na aquisição de
ativos para a carteira do Clássico FIDC.

iii.
infringir o artigo 45 da Instrução CVM no 356/01, em razão da não
divulgação dos índices de inadimplência dos ativos que compunham
a carteira do Clássico FIDC.

iv.
infringir o artigo 44 da Instrução CVM no 356/01, c/c os artigos 4o e
6o da Resolução CMN no 2.682/99, em razão de não ter constituído
provisão para direitos creditórios de liquidação duvidosa e por não
ter revisado a classificação inicial dos títulos adquiridos para o
Clássico FIDC.

v.
infringir o artigo 15 da Instrução CVM no 306/99, em razão da
ausência de segregação da atividade de administração de carteiras
com as demais atividades do grupo.

vi.
infringir o art. 30, c/c art. 119-A da Instrução CVM no 409/04, em
razão da não obtenção dos termos de adesão assinados pelos
cotistas dos Fundos Erudito, Clássico FIDC e Multicred FIDC.

vii.
infringir o artigo 3o, II, da Instrução CVM no 356/01, por ter
permitido a admissão de cotistas sem a prévia aferição da condição
de investidor qualificado.

viii.
infringir o artigo 112, §5o, da Instrução CVM no 409/04, por manter
mais de 20% do patrimônio líquido do fundo Erudito aplicado em
cotas do Multicred FIDC e de Clássico FIDC, enquanto dele
participavam também cotistas não qualificados.

b)
Pela absolvição de Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, na
qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras
de valores mobiliários e de fundos de investimento em direitos creditórios da
Oboé DTVM S/A, da acusação de ter delegado poder de gestão da carteira do
Clássico FIDC à Oboé Card, em violação ao artigo 36, inciso X, da Instrução
CVM no 356/01.

c)
Pela absolvição de Joeb Barbosa Guimarães de Vasconcelos, na
qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras
de valores mobiliários e de fundos de investimento em direitos creditórios da
Oboé DTVM S/A, da acusação de não ter fiscalizado o custodiante dos fundos
administrados, em violação ao artigo 65, inciso XV, c/c artigo 119-A da
Instrução CVM no 409/04.

d)
Pela condenação de José Newton Lopes de Freitas, na qualidade
de diretor responsável pelo cumprimento da Instrução CVM no 387/03 junto à
Oboé DTVM S/A e de gestor dos fundos Dueto, Erudito e Regente, à pena de
inabilitação para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro
fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou

entidades que dependam de registro na CVM, pelo prazo de 10 anos, com
fundamento no art. 11, IV, da Lei 6.385/76, por:

i.
por violar o artigo 65-A, inciso I, c/c o art. 119-A da Instrução
CVM no 409/04, em razão da falta de diligência e lealdade na
aquisição de CCB para a carteira do Dueto Fundo de
Investimento Multimercado Crédito Privado.

ii.
por violar o artigo 15 da Instrução CVM no 306/99, em razão da
ausência de segregação da atividade de administração de
carteiras com as demais atividades do grupo.

iii.
por violar o art. 4o, parágrafo único, aplicável por força do art.
21, ambos da Instrução CVM no 387/03, em razão da adoção de
práticas que feriram os deveres de fidúcia e lealdade na
distribuição de cotas de fundos de investimento.

a)
Pela absolvição de Luciano Marcos Souza de Carvalho, na
qualidade de interventor e de liquidante da Oboé DTVM S/A, da acusação de
ter cedido irregularmente cotas de fundos de investimento, em violação ao
artigo 12 da Instrução CVM no 409/04.

b)
Pela isenção de penalidade à Massa Falida da Oboé pelas
irregularidades aqui constatadas, pois a imposição de penalidade pecuniária
oneraria a massa falida e, por conseguinte, os cotistas dos fundos
administrados já imensamente prejudicados pelos atos irregulares dos
administradores e gestores dos fundos da Oboé.

É como voto.

Rio de Janeiro, 1o de dezembro de 2016.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-------------------
1 Conforme faz prova o termo de declarações de J.C.B.A., que atuava no Ambiente de Administração de Recursos de
Terceiros da Oboé, reportando-se diretamente ao diretor responsável pela administração de recursos Joeb Barbosa
Guimarães de Vasconcelos (fls. 624/627): “mesmo depois de sua transferência para a área de recursos de terceiros da
distribuidora, continuou a prestar serviços para a Oboé CFI, fazendo acompanhamento das operações de DPGEs
emitidos pela financeira, verificando o vencimento de operações em aberto e a existência de ‘espaço’ para novas
captações, além de proceder ao registro das operações com esses títulos junto à CETIP”.
2 Declaração da funcionária do back-office da Oboé R.G.O. (fls. 628/630): “dentre as funções operacionais que executava
no âmbito da DTVM, uma dizia respeito ao registro das CCBs compradas pelos fundos junto à CETIP; tal registro na
CETIP, pelo que entende, deveria ser feito pela Oboé CFI, mas não sabe por que razão esse registro era efetuado no
âmbito da Oboé DTVM, e fazendo-se uso de uma senha de acesso de um funcionário da Oboé CFI, Otávio Lins; recorda-
se que tal senha de acesso lhe foi informada pela sua gerente, Ana Carolina.”
3 Ver PAS CVM 01/2005, julgado em 26.11.06; PAS CVM RJ2011/10415, julgado em 02.12.14; PAS CVM RJ 01/2010,
julgado em 09.07.13; PAS CVM RJ2010/13301, julgado em 23.10.12.
4 Ver PAS CVM RJ2010/13301, julgado em 23.10.12.
5 Neste sentido, cabe transcrever o depoimento do Gerente do Ambiente de Gestão de Ativos da Oboé apenso às fls. 458 a
466: “não era de seu conhecimento a existência de comitê de investimento no âmbito da Oboé DTVM e tampouco de
atas de reuniões que subsidiassem a compra de ativos pelos fundos; pelo que tomou conhecimento, havia no âmbito da
Oboé CFI um comitê de crédito, que aprovava operações envolvendo a emissão de CCBs. (...) em relação à avaliação do
risco de crédito dos ativos privados adquiridos pelos fundos administrados, não é de seu conhecimento que a diretoria

de recursos de terceiros da Oboé DTVM realizasse qualquer estudo, análise ou avaliação dessa natureza, seja dos
emissores, das operações e contratos e das garantias porventura existentes; também não é de seu conhecimento que
existisse, no âmbito da distribuidora, qualquer tipo de comitê que tratasse desse assunto; a esse respeito, sabe apenas
que havia, no âmbito da Oboé CFI, um Comitê de Crédito para fins de aprovação de operações.”
6 Com o passar do tempo, porém, “foi ocorrendo uma ‘flexibilização’ no prazo máximo de atraso daquelas faturas” e que
“dessa forma, a partir de determinado momento, o mesmo diretor Cícero Adalberto [então diretor-financeiro da Oboé
Card] sinalizou, também verbalmente, que poderiam ser selecionadas, para compor o tal arquivo eletrônico, faturas
vencidas com qualquer prazo de atraso”.
7 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução: (...) XIII –
observar as disposições constantes do regulamento e do prospecto.
8 Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas
atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem
ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos
interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão;
9 Cabe registrar que a SIN elaborou o OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/SNC/N° 003/09 para orientar os administradores
de fundos de investimento em direitos creditórios sobre a correta aplicação da Resolução CMN n° 2.682/99.
10 Art. 3o - Os fundos regulados por esta instrução terão as seguintes características: (...) II – somente poderão receber
aplicações, bem como ter cotas negociadas no mercado secundário, quando o subscritor ou adquirente das cotas for
investidor qualificado;
11 Art. 112. O fundo de investimento em cotas de fundos de investimento deverá manter, no mínimo, 95% (noventa e
cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas de fundos de investimento de uma mesma classe, exceto os fundos
de investimento em cotas classificados como "Multimercado", que podem investir em cotas de fundos de classes
distintas. (...) §5o Os fundos de investimento em cotas classificados como "Renda Fixa" e "Multimercado" podem
investir, até o limite de 20% do patrimônio líquido, em cotas de fundo de investimento imobiliário, de fundos de
investimento em direitos creditórios e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos
creditórios desde que previsto em seus regulamentos.
12 Art. 36 – É vedado à instituição administradora, em nome do fundo: (...) X – delegar poderes de gestão da carteira (...)
13 CVM/SFI/GFE-2/No11/2012.
14 Art. 65. Incluem-se entre as obrigações do administrador, além das demais previstas nesta Instrução:(...) XV –
fiscalizar os serviços prestados por terceiros contratados pelo fundo.
15 PAS CVM no. RJ2013/5456, julgado em 20.10.2015.
16 Isto se deu porque, previamente à instauração deste PAS, o Citibank e seus diretores apresentaram proposta de Termo
de Compromisso, nos termos do art. 7o da Deliberação CVM no 390/01, o que levou a SIN a apartar em processo
autônomo a investigação do custodiante.
17 Art. 65 –A. O administrador e o gestor estão obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas
atividades buscando sempre as melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem
ativo e probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos
interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e
respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua administração ou gestão.
18 O item 8 do OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/No02/2010 recomenda que sejam adquiridas somente CCB de empresas
devedoras com demonstrações auditadas.
19 Neste sentido, cabe transcrever o depoimento do Gerente do Ambiente de Gestão de Ativos da Oboé apenso às fls. 458
a466: “não era de seu conhecimento a existência de comitê de investimento no âmbito da Oboé DTVM e tampouco de
atas de reuniões que subsidiassem a compra de ativos pelos fundos; pelo que tomou conhecimento, havia no âmbito da
Oboé CFI um comitê de crédito, que aprovava operações envolvendo a emissão de CCBs. (...) em relação à avaliação do
risco de crédito dos ativos privados adquiridos pelos fundos administrados, não é de seu conhecimento que a diretoria
de recursos de terceiros da Oboé DTVM realizasse qualquer estudo, análise ou avaliação dessa natureza, seja dos
emissores, das operações e contratos e das garantias porventura existentes; também não é de seu conhecimento que
existisse, no âmbito da distribuidora, qualquer tipo de comitê que tratasse desse assunto; a esse respeito, sabe apenas
que havia, no âmbito da Oboé CFI, um Comitê de Crédito para fins de aprovação de operações.”
20 Art. 4o - As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário, que será o
responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução. Parágrafo único. As corretoras e o diretor
referido no caput devem, no exercício de suas atividades, empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de
seus clientes, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer
infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.
Art. 21. As disposições constantes desta Instrução aplicam-se, no que couber, às entidades de balcão organizado, aos
associados das bolsas de mercadorias e de futuros, bem como aos demais integrantes do sistema de distribuição de

valores mobiliários, e às instituições autorizadas a prestar serviços de registro, compensação, liquidação ou custódia de
valores mobiliários.
21 Art. 12. A cota de fundo aberto não pode ser objeto de cessão ou transferência, salvo por decisão judicial, execução de
garantia ou sucessão universal.
22 Processo CVM No RJ/2013/7855.
23 Decisão semelhante já foi tomada pelo Colegiado na sessão de julgamento do PAS RJ2003/4367, em 03.05.06.

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2014/2099
realizada no dia 01 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/2099 realizada no dia 01 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
por absolvições, inabilitações temporárias e isenção de penalidades, nos termos do
voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, e que, por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, as
decisões absolutórias transitam em julgado na 1a Instância, sem a interposição de
recurso de ofício por parte da CVM.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE